Tribunal: STM
Processo: 7000103-02.2024.7.05.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL LEVE. MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 209, CAPUT, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. A tentativa no crime de lesões corporais é admissível quando for nítido o dolo de ofender a integridade física da vítima, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente. O crime tentado de lesão corporal pressupõe a prática de atos executórios pelo agente, os quais são destinados a ofender a integridade corporal de outrem. Caso contrário, havendo apenas a prática de atos preparatórios, a conduta torna-se atípica. Não sendo possível concluir se o Acusado fez uso de canivete ou faca com a certeza que exige um decreto condenatório, resta fragilizado o argumento ministerial dando conta de que seria fato comprovado nos autos que o Réu sacou uma faca de seu bolso, o que atrai a incidência do Princípio do in dubio pro reo. Não se pode afirmar que o Acusado tinha ou não a intenção de levar a efeito a ofensa à integridade física do Ofendido, o que impõe a manutenção dos fundamentos da Sentença absolutória de primeiro grau de dúvidas quanto à presença do dolo na conduta do Acusado, com base na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar. Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-02.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VICTOR FELISSISSIMO
ADVOGADO(A): THIAGO VIANNA LOPES (OAB PR072478)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 31, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO NA ÍNTEGRA A SENTENÇA
HOSTILIZADA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. O
MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ DECLARAÇÃO
DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-02.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VICTOR FELISSISSIMO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. LESÃO CORPORAL
LEVE. MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 209, CAPUT, C/C O
ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO.
INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE.
A tentativa no crime de lesões corporais é admissível quando for nítido o dolo
de ofender a integridade física da vítima, não se consumando por circunstâncias alheias à
vontade do agente.
O crime tentado de lesão corporal pressupõe a prática de atos executórios pelo
agente, os quais são destinados a ofender a integridade corporal de outrem. Caso contrário,
havendo apenas a prática de atos preparatórios, a conduta torna-se atípica.
Não sendo possível concluir se o Acusado fez uso de canivete ou faca com a
certeza que exige um decreto condenatório, resta fragilizado o argumento ministerial dando
conta de que seria fato comprovado nos autos que o Réu sacou uma faca de seu bolso, o que
atrai a incidência do Princípio do in dubio pro reo.
Não se pode afirmar que o Acusado tinha ou não a intenção de levar a efeito a
ofensa à integridade física do Ofendido, o que impõe a manutenção dos fundamentos da
Sentença absolutória de primeiro grau de dúvidas quanto à presença do dolo na conduta do
Acusado, com base na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Apelo ministerial desprovido. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência da Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da
Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo ministerial, mantendo
na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 12 de março de 2026.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª
CJM, de 12 de junho de 2025, que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e
absolveu o Sd Aer JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO da imputação contida no artigo 209,
caput, c/c o artigo 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439,
alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 3 de junho de 2024, nos
seguintes termos:
“(...) Em 08 de dezembro de 2023, por volta das 14h00min, no interior da Seção de
Subsistência do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo,
enquanto trabalhavam no rancho da Organização Militar, o S2 DONNI DONELLI, com o
objetivo de brincar, arremessou uma pedra de gelo contra o S2 LEONARDO AUGUSTO
RABELO KERNER PONTES, atingindo-o.
Em revide, o S2 RABELO jogou uma concha contra o S2 DONELLI, que não o atingiu, e
ambos os militares começaram uma discussão acalorada, trocando ofensas mútuas, mas que
se encerrou com um pedido de desculpas entre os contendores.
Irresignado com o final da discussão, o S2 JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO, ora Denunciado,
começou a provocar o S2 RABELO para que a briga anterior continuasse, tendo então
RABELO chamado FELISSÍSSIMO de “filho da puta”, iniciando nova desavença, que
culminou com o Denunciado ameaçando jogar um prato contra o S2 RABELO, no que foi
contido pelo S2 LUCAS CALAZANS SANTOS.
No intuito de que todas as discussões cessassem, o 2º Sargento ÊNIO FRANCISCO DA SILVA
dispensou a equipe que havia terminado o serviço para ir ao alojamento e disse para
FELISSÍSSIMO que fosse à copa terminar suas atividades.
Contudo, FELÍSSISSIMO foi até o alojamento e disse para RABELO que não falasse de sua
mãe, acertando um soco na nuca de RABELO enquanto este estendia sua mão no intuito de
apaziguar a divergência anterior.
O 2º Sargento ÊNIO e o S2 HENRIQUE DA ROCHA CLAUDINO tentaram então apartar a
situação, segurando os Soldados.
Porém, o S2 RABELO se debateu e involuntariamente acertou o nariz de ROCHA, que não
conseguiu mais segurar o Soldado, o qual, em retorsão imediata em legítima defesa, desferiu
um soco contra FELÍSSISSIMO, acertando-o em seu supercílio, e o agarrou.
Diversos militares que estavam no local então intervieram no intuito de separá-los, tendo os
S2 RODRIGO SANTOS DA COSTA e DONELLI segurado RABELO.
Ao que o S2 FELISSÍSSIMO conseguiu sacar uma faca pequena de sua farda e tentou usá-la
contra RABELO, sendo que o S2 PEDRO FELIPE SANTOS GOMES prontamente segurou o
braço do Denunciado.
Ato contínuo, após a contenda cessar, o 2º Sargento ÊNIO retirou o S2 RABELO do
alojamento e dispensou os militares que já haviam cumprido o serviço do dia, tendo o S2
FELISSÍSSIMO retornado ao rancho para terminar seu serviço (evento 16.1, fls. 08/11).
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Exame Físico realizado no S2 RABELO (eventos 16.3, fl. 18, e 24.1, fls. 17/18) constatou
“(...) a presença de discreta hiperemia em região posterolateral direita do pescoço, sem
hematomas, sem outras lesões (...)”.
Já aquele realizado no S2 FELISSÍSSIMO (eventos 16.3, fl. 19, e 24.1, fls. 17/18) apontou
“(...) FCC já suturado com 3 pontos simples, sem sinais flogísticos, com boa cicatrização
(...)”.
Assim, restam demonstrados os elementos indiciários de que o S2 JOÃO VICTOR
FELISSÍSSIMO, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, e com vontade de
realizá-la, ofendeu a integridade corporal e a saúde física do S2 LEONARDO AUGUSTO
RABELO KERNER PONTES, sendo que as lesões somente não foram mais graves diante da
intervenção do S2 PEDRO FELIPE SANTOS GOMES ao impedir o uso da faca pelo
Denunciado.
A materialidade e autoria restam comprovadas pela prova testemunhal, documental e pericial
acostada aos eventos 16.1 a 16.3 e 24.1. Tal conduta é tipificada como crime de natureza
militar, nos moldes do artigo 9º, inciso II, ‘a’, do Código Penal Militar.
Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em desfavor
do S2 JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO como incurso nas sanções do artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o
acusado citado para se ver processar e julgar, e, se comprovado o delito, condenado,
inquirindo-se, para tanto, o ofendido e as testemunhas a seguir arroladas, todas servindo no
CINDACTA II, em Curitiba/PR. (...)” (Grifos no original).
Constam do Inquérito Policial Militar, que subsidiou a Ação Penal Militar, entre
outros, os seguintes documentos:
1) Exame de Corpo de Delito, de 8 de dezembro de 2023, realizado no Grupo
de Saúde de Curitiba, subscrito pelo 1º Ten Aer Rafael Lucas Schultz Ramos, que avaliou a
integridade física e a saúde do Sd Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes e, ao fim,
consignou que:
“(...) DATA DE EXAME: 08/12/2023
NOME: LEONARDO AUGUSTO RABELO KERNER PONTES
l. ANAMNESE: PACIENTE ACOMPANHADO DA MÃE, REFERE QUE HOJE APÔS
DESENTENDIMENTO COM OUTRO MILITAR FOI AGREDIDO COM SOCO EM REGIÃO
CERVICAL POSTERO-LATERAL DIREITA. RELATA QUE, DURANTE A BRIGA, FOI
AMEAÇADO COM ARMA BRANCA, PORÉM SEM AGRESSÃO DE FATO COM O OBJETO.
REFERE NO MOMENTO DOR DISCRETA EM REGIÃO DO SOCO.
2. EXAME FÍSICO:
BEG, LOTE, CORADO HIDRATADO
GLASGOW 15, SEM DEFICITS FOCAIS
PRESENÇA DE DISCRETA HIPEREMIA EM REGIÃO POSTEROLATERAL DIREITA DO
PESCOÇO, SEM HEMATOMAS, SEM OUTRAS LESÕES TRONCO E MEMBROS SEM
LESÕES (...)”
3. REALIZO CORPO DE DELITO
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LIBERADO PARAAPRESENTAR-SE AO OFICIAL DE DIA ÀS 20H01 DE 08/12/2023.”
(Grifos no original);
2) Ofício nº 3957/GSD-CT, de 11 de dezembro de 2023, do Comandante do
Esquadrão de Segurança das Instalações do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) ao Comandante do GSD-CT informando sobre a
ocorrência registrada no Livro de Serviço de Oficial de Dia, do dia 8 para o dia 9 de
dezembro de 2023;
3) Ofício nº 2744/AISU, de 12 de dezembro de 2023, do Chefe da Divisão de
Administração do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo
(CINDACTA II) ao Chefe da Seção de Investigação e Justiça da referida Organização Militar,
informando o fato ocorrido entre os militares no dia 8 de dezembro de 2023, solicitando
apuração dos fatos;
4) Exame de Corpo de Delito, de 14 de dezembro de 2023, realizado no
Esquadrão de Saúde de Curitiba, subscrito pelo 1º Ten Aer Cassio T. Borges, que avaliou a
integridade física e a saúde do Sd Aer JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO e, ao fim, consignou
que:
“(...) DATA DE EXAME: 14/12/2023
NOME: S2 JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO, 7351895
l. ANAMNESE: APRESENTA-SE PARA AVALIAÇÃO APÓS AGRESSÃO FÍSICA NO DIA
08/02 (sic) A PEDIDO DA CHEFIA DA AISU (...).
2. EXAME FÍSICO: BEG, LOTE, CORADO, HIDRATADO, PA: 12X70, FC 80, T: 36,1°C,
SAT02 99% AA. MV+ BILAT. S/ RA, BCRNFSS2T, ABDOME S/P FCC JÁ SUTURADO COM
3 PONTOS SIMPLES, SEM SINAIS FLOGÍSTICOS, COM BOA CICATRIZAÇÃO
3. LIBERO PACIENTE A APRESENTAR-SE Á CHEFIA DA AISU APÔS REALIZAÇÃO DA
AVALIAÇÃO MEDICA.” (Grifo no original); e
5) Portaria CINDACTA 2 nº R-39/SIJ, de 29 de dezembro de 2023, por
intermédio da qual o Comandante do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle
de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) determinou a instauração do Inquérito Policial Militar, nos
seguintes termos:
“(...) Determinar que seja instaurado o Inquérito Policial Militar nº 13/CINDACTA2/2023/R,
(...) para o fim específico de apurar, nos prazos legais, os fatos citados nos Ofícios nº
2744/AISU, de 12 de dezembro de 2023 (Protocolo COMAER 67613.068850/2023-72) e
3957/GSD-CT, de 11 de dezembro de 2023 (Protocolo COMAER 67613.068672/2023-80), os
quais versam sobre o cometimento, em tese, dos crimes descritos nos artigos 209 e 205
parágrafo 2° inciso I (este último combinado com o artigo 30 inciso II), tudo do Código Penal
Militar, bem como possíveis infrações conexas, no âmbito do Rancho do CINDACTA II (...)”;
Em 26 de março de 2024, o Parquet das Armas manifestou-se nos autos
requerendo ao Magistrado da Auditoria da 5ª CJM a intimação do Comandante do Segundo
Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) para
cumprimento de diligências, o que foi deferido pelo Juízo nessa mesma data.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de abril de 2024, foram acostadas aos autos as diligências
complementares requeridas pelo Órgão ministerial, de onde se extrai o Ofício nº 223/SMED
GSAU-CT, de 3 de abril de 2024, que encaminhou, em anexo, o “(...) Complemento do
exame de corpo de delito (...)” realizado no Sd Aer JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO e no Sd
Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes, contendo os seguintes termos:
“(...) 2. Quanto às respostas referentes ao João Victor Felissíssimo:
Quesito 3.1.1: sim, há ofensa a integridade corporal ou à saúde do paciente;
Quesito 3. l. 2: o instrumento ou meio que produziu a ofensa foi a mão por meio de um soco;
Quesito 3.1.3: Não, a ofensa não foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou
tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel;
Quesito 3.1.4: Não, não resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30
dias;
Quesito 3,1.5: Não resultou em perigo de vida;
Quesito 3.1.6: Não resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido
ou função;
Quesito 3.1.7; Não resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade
incurável ou deformidade permanente;
3. Quanto às respostas referentes ao Leonardo Augusto Rabelo Kemer Pontes:
Quesito 3,1.1: Sim, há ofensa a integridade corporal ou à saúde do paciente;
Quesito 3.1.2: O instrumento ou meio que produziu a ofensa foi a mão por meio de um soco;
Quesito 3.1.3: Não, a ofensa não foi produzida por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou
totíxira, ou por outro meio insidioso ou cruel;
Quesito 3.1.4: Não, não resultou em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30
dias;
Quesito 3.1.5: Não resultou em perigo de vida;
Quesito 3.1.6: Não resultou debilidade permanente, perda ou inutilização de membro, sentido
ou função;
Quesito 3.1.7: Não resultou em incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade
incurável ou deformidade permanente (...)”.
Em 3 de junho de 2024, o Ministério Público Militar requereu ao Juízo da
Auditoria da 5ª CJM “(...) ARQUIVAMENTO PARCIAL do presente feito (...)” (Grifo no
original), sob os seguintes argumentos:
“(...) Diante de todo o exposto, considerando a inexistência de elementos aptos a justificar a
persecução penal nos casos acima descritos, o Órgão Ministerial requer o ARQUIVAMENTO
PARCIAL da peça inquisitorial:
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a) em relação às condutas do S2 DONNI DONELLI e S2 LEONARDO AUGUSTO RABELO
KERNER PONTES, referente aos crimes previstos no art. 209 e 209, c/c art. 30, II,
respectivamente, todos do CPM, pelo arremesso do gelo e da colher e art. 216, CPM pela
discussão entre ambos;
b) em relação à conduta do S2 LEONARDO AUGUSTO RABELO KERNER PONTES,
referente ao crime previsto no art. 209, CPM, pela lesão corporal no S2 JOÃO VICTOR
FELISSÍSSIMO, uma vez que amparada pelo estado de legítima defesa, conforme art. 44,
CPM;
c) em relação à conduta do S2 LEONARDO AUGUSTO RABELO KERNER PONTES,
referente ao crime previsto no art. 209, CPM, pela lesão corporal no S2 HENRIQUE DA
ROCHA CLAUDINO, por ausência de tipicidade da conduta.
O que se faz com fulcro no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal Militar, ressalvado
o disposto no artigo 25 do mesmo diploma.” (Grifos no original).
Em 4 de junho de 2024, o Magistrado da Auditoria da 5ª CJM determinou “(...)
o arquivamento parcial do presente IPM no tocante às condutas descritas acima, com
supedâneo no artigo 397, do Código de Processo Penal Militar, eis que inexistem elementos
aptos a justificar a persecução penal (...)” (Grifo no original).
Em 5 de junho de 2024, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 5ª CJM despachou nos autos, nos seguintes termos:
“(...) Abra-se vista dos presentes autos ao Colendo Ministério Público Militar, pelo prazo de
05 (cinco) dias, para esclarecer se a Denúncia oferecida ao evento 32 refere-se a uma lesão
corporal consumada ou tentada, na medida em que, na aludida peça, restou afirmado que "o
S2 FELISSÍSSIMO conseguiu sacar uma faca pequena de sua farda e tentou usá-la contra
RABELO, sendo que o S2 PEDRO FELIPE SANTOS GOMES prontamente segurou o braço do
Denunciado" (...)”.
Em 19 de junho de 2024, em atenção ao Despacho supra, o Parquet Castrense
peticionou requerendo o Aditamento da Denúncia, nos seguintes termos:
“(...) Diante de todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor do S2 JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO como incurso nas sanções do artigo 209,
caput, c/c artigo 30, inciso II, todos do Código Penal Militar, requerendo a V. Ex.ª que, uma
vez recebida a presente denúncia, seja o Processo 7000041-59.2024.7.05.0005, Evento 45,
ADIT_DEN1, Página 2acusado citado para se ver processar e julgar, e, se comprovado o
delito, condenado, inquirindo-se, para tanto, o ofendido e as testemunhas a seguir arroladas,
todas servindo no CINDACTA II, em Curitiba/PR.”
Consequentemente, o Ministério Público Militar requer a retificação da peça acusatória
juntada ao evento 32.1, no sentido de onde se lê a descrição fática e classificação jurídica
nela inserida observe-se o aditamento, estendendo-se a presente retificação em todo o caderno
processual.” (Grifos no original).
A Denúncia foi recebida em 20 de junho de 2024, tendo sido o Réu
devidamente citado em 24 de junho de 2024.
Em 17 de julho de 2024, a Defesa Constituída apresentou Resposta à Acusação
e, ao final, pugnou:
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) pelo recebimento da presente peça defensiva preambular, oportunidade em que protesta
pela produção de todas as provas em direito admitidas, em especial, pela juntada de
documentos (art. 378 do CPPM) e produção de prova oral em sede de audiência de instrução,
especialmente pela colheita dos depoimentos das mesmas testemunhas arroladas na denúncia,
pelos depoimentos prestados pelas testemunhas a serem oportunamente arroladas pela defesa
e, ao final, o interrogatório do acusado.
No que tange às testemunhas da defesa, as mesmas serão devidamente arroladas na forma
disposta pelo art. 417, § 2º do Código de Processo Penal Militar.
Requer-se, pois, pelo prosseguimento do feito, com a designação da sessão de
julgamento, com a respectiva intimação da defesa sobre todos os atos processuais.” (Grifo
no original).
Em Despacho datado de 18 de julho de 2024, o Magistrado da Auditoria da 5ª
CJM, em homenagem à ampla defesa e fundamentado nos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal comum, deu “(...) vista novamente à digna Defesa constituída, por 5 (cinco)
dias, para arrolar testemunhas, se desejar, sob pena de preclusão.” (Grifo no original), tendo
a Defesa constituída, em 6 de agosto de 2024, apresentado o Rol de Testemunhas.
Em Audiência realizada em 15 de outubro de 2024, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, o Ofendido, ex-Sd Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner
Pontes, foi inquirido perante o Juízo de primeiro grau, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: (...) no dia 7 de fevereiro desse ano, você prestou algumas declarações ao
encarregado do inquérito (...). ‘Estado a relatar os acontecimentos, falou que o início de tudo
foi uma brincadeira de mau gosto do S2 Donelli, na qual ele jogou uma pedra de gelo grande
que acertou a orelha do declarante. Aconteceu uma discussão entre os dois sobre o motivo do
Donelli tê-lo atingido, atingido o declarante. Donelli pediu desculpas. No meio da discussão,
o S2 Felicíssimo instigou os dois a continuarem a discussão. Nesse momento, iniciou-se uma
discussão entre o declarante e o S2 Felicíssimo, sendo que já existia uma animosidade prévia
entre os dois. E o S2 Felicíssimo se exaltou e pegou um prato para arremessar no declarante.
Mas o S2 Calazans segurou o seu braço, o braço do Felicíssimo, e o impediu. Em sequência, o
(...) 2º sargento Ênio, falou para todos irem ao alojamento, se trocarem e irem embora (...),
exceto o S2 Felicíssimo que estava de serviço na Copa. Chegando no alojamento, enquanto
estava se trocando, o 2S Ênio adentrou no local e em seguida o S2 Felicíssimo veio atrás,
descumprindo a ordem do 2S Ênio de ter que ficar na Copa. O declarante disse ao S2
Felicíssimo que não era para ele entrar na discussão dos outros. E nesse momento estendeu a
mão ao Felicíssimo para se reconciliar. Mas o S2 Felicíssimo nesse momento desferiu um soco
na sua nuca. Em legítima defesa, o declarante desferiu um soco no S2 Felicíssimo e o segurou.
Nisso, os militares que estavam no alojamento seguraram os dois que estavam brigando. O
declarante estava contendo ainda o S2 Felicíssimo junto ao seu peito, pois ele veio em sua
direção. Mesmo assim, o S2 Felicíssimo conseguiu puxar uma faca com o braço esquerdo que
estava solto, pegando-a de seu bolso do uniforme, do bolso dele (...). Quando ele tentou
desferir o golpe, o S2 Felipe Gomes o segurou impedindo a agressão. Após o 2S Ênio
conseguir separar de fato os dois, (...) o sargento (2S Ênio) ordenou ao declarante que saísse
do alojamento (...) e o declarante se trocou no banheiro do rancho para ir embora. O
declarante foi embora, contou o ocorrido à sua mãe e ela o compeliu a voltar junto a ela. E,
quando chegaram no CINDACTA, contaram tudo ao oficial de dia, que então o orientou a ir
ao (...) Grupamento de Saúde para fazer o exame de corpo de delito. O declarante fez o exame
e retornou para casa por volta das 20 horas. O Segundo sargento Ênio ligou para o
declarante para saber como ele estava e (...) ele (o declarante) disse que estava bem apesar da
situação. O sargento o orientou (...) a comparecer ao trabalho nos dias seguintes, já fardado,
ou que se trocasse no banheiro do rancho, evitando contato com o S2 Felicíssimo. Depois de
aproximadamente duas semanas, o S2 Felicíssimo foi realocado do rancho para a sessão de
licitações. O declarante entrou em férias no dia 20 de dezembro (...) e tudo ficou mais
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tranquilo. Perguntado se após o S2 Donelli jogar uma pedra de gelo, tentou jogar uma concha
no S2 Donelli, respondeu que jogou na prateleira, e não no soldado. Perguntado se o S2
Felicíssimo sabia (...) que o declarante e o S2 Donelli já haviam se entendido após a discussão
inicial, respondeu que sim. Perguntado se sabe o motivo do S2 Felicíssimo tentar instigar a
continuação da discussão, respondeu que não sabe e que inclusive, naquele mesmo dia, o S2
Felicíssimo já tinha tentado arrumar confusão com S2 Craft. Perguntado se xingou o S2
Felicíssimo no corredor do rancho, respondeu que não se recorda. Perguntado o que o S2
Felicíssimo disse ao declarante, quando no alojamento estendeu a mão para se reconciliar,
respondeu que não era para falar da mãe dele. Perguntado em que parte do corpo o S2
Felicíssimo atingiu o soco que desferiu, respondeu que no supercílio. Perguntado (...) em que
parte do corpo do S2 Felicíssimo atingiu o soco que (...) o declarante desferiu, respondeu que
no supercílio. Perguntado qual o motivo de permanecer segurando o S2 felicíssimo, mesmo
quando outras pessoas estavam tentando separar os dois, respondeu que era porque o S2
Felicíssimo veio para cima do declarante. Perguntado se já (...) treinou algum tipo de luta
marcial ou defesa pessoal, respondeu que não. Perguntado se tem conhecimento de o S2
Felicíssimo ter treinado algum tipo de luta marcial ou de defesa pessoal, respondeu que acha
que sim, muay thai ou jiu jitsu’. Confirma essas declarações aqui, Rabelo?
OFENDIDO: Sim, senhor.
JUIZ: Confirma integralmente?
OFENDIDO: Sim, senhor.
JUIZ: OK. Eh, só alguns esclarecimentos aqui. Você informou que estava contendo o
Felicíssimo junto ao seu peito, pois ele veio em sua direção. Mesmo assim, né, o Felicíssimo
conseguiu puxar uma faca com o braço esquerdo que estava solto, pegando-a do seu bolso,
que creio, seja do bolso do uniforme dele. Quando ele tentou desferir o golpe, né, o Felipe
Gomes segurou impedindo a agressão. Poderia descrever com mais detalhes como foi essa
situação, por gentileza?
OFENDIDO: Nós dois já tínhamos sido separados, daí acho que, não me recordo quem que
tava me segurando, mas o Felicíssimo conseguiu se soltar e ele veio para cima de mim
tentando me levantar pelo meu (...) abdômen. E eu me joguei pra frente e segurei ele. Daí o
braço esquerdo dele ficou solto. Nessa que o braço esquerdo dele ficou solto, ele enfiou a mão
no bolso da farda, né? Puxou a faca e, na hora que ele tentou me dar me desferir o golpe ali, o
Felipe Gomes segurou o braço dele.
JUIZ: Eh, você pode afirmar então que ele tentou te golpear com a faca? (...) de que forma foi
e esse movimento?
OFENDIDO: Foi... a gente tava agachado, ele tava (...) na minha barriga, né? Ele ia tentar,
não sei onde que ia atingir, né? Porque o Felipe Gomes que segurou, mas foi no intuito de
desferir o golpe no meu abdômen.
JUIZ: OK. Eh, esse movimento com a mão, ele chegou a fazer ou o Felipe segurou assim que
ele tirou a faca do... Você chegou a ver?
OFENDIDO: Não, não cheguei a ver. Não cheguei a ver.
JUIZ: (...) depois disso, houve (...) alguma conversa com ele, algum contato depois desses
fatos?
OFENDIDO: Depois, acho que alguns dias depois, eu perguntei para ele porque ele havia
feito isso, né? Mas não houve resposta.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...) MPM: (...) Leonardo, (...) a gente ouviu aquele relato que o senhor deu na época do
inquérito, mas gostaria que o senhor nos contasse com máximo de detalhes na ordem que
aconteceram as coisas, até porque são muitas pessoas, eh, muda de local, enfim, né, várias
ações, é gelo, é concha, enfim. Eh, com máximo de detalhes tudo que o senhor se recorda
aconteceu nesse dia.
OFENDIDO: (...) A gente tava perto de ser dispensado, né? Perto do meio-dia, eh, no horário
do meio-dia, na hora do almoço. E a gente tava terminando de arrumar algumas coisas para
deixar pronta pro militar que tava de serviço no dia, enxugando alguns pratos, né, que essa
era a nossa função. E o S2 Donelli jogou, né, uma brincadeira sem graça, só jogou, ele jogou
uma pedra e me acertou na orelha, né? Daí nisso o sangue subiu e eu fui para cima dele e
joguei uma concha na prateleira, né? Daí perguntei, perguntei por que ele tinha feito aquilo,
né? Não faz isso (...) eu voltei pro corredor, ele veio, me pediu perdão, me pediu desculpa e ali
se encerrou. Mas, nesse meio tempo, o S2 felicíssimo, ele começou a instigar que a gente
continuasse abrigando, né? Eu nunca fui de brigar, nunca fui, sempre fui tranquilo, mas ele
começou a instigar que a gente continuar brigando, mesmo a gente já ter (...) resolvido. E,
nesse meio tempo, rolou alguma discussão entre eu e o Felicíssimo de longe.
MPM: Ele começou a te instigar como?
OFENDIDO: (...) eu não me recordo muito bem, mas ele tava instigando pra gente continuar
brigando, né? Botando lei na fogueira. Mas (...), no meio teve essa discussão, a discussão
acabou virando com ele, né? Daí rolou uma discussão entre eu e ele. O sargento tentou
apaziguar e ele veio para cima de mim após ter se sentido ofendido pelas palavras que eu
desferi para ele e pegou um prato para jogar em mim, mas o S2 Calazans (...) entrou na frente
e perguntou o quê que ele ia fazer com aquele prato, né? O sargento, vendo que as coisas dos
ânimos já estavam exaltados, ele (...) mandou a gente pro alojamento. A gente foi pro
alojamento e ele mandou o Felicíssimo voltar para a Copa pro serviço dele. Quando a gente
foi pro alojamento, o sargento acompanhou a gente, lógico, né, pelo caso. Nessa que a gente
tava se trocando, eh, o Felicíssimo entrou na sala, no alojamento. Ele, entrando no
alojamento, eu olhei para ele, ele falou para mim para eu não ofender a mãe dele, para eu não
falar mais sobre a mãe dele, mas não foi no intuito de ofender a mãe dele. Eh, eu estendi a
mão para ele e falei: "Mano, não (...) entra na discussão dos outros que pode sobrar para
você". E estendi a mão no intuito de reconciliar, né? Que eu não gosto de ficar de confusão
com ninguém. Nessa que eu estendi a mão na tentativa de reconciliar com ele, ele me desferiu
um soco. Eu tentei esquivar, mas mesmo assim pegou na minha nuca. Nessa que pegou na
minha nuca, eu abaixei, né? Me levantei, as pessoas vieram me segurar também, (...) a gente
conseguiu soltar. Eu, no intuito de me defender, eu (...) desferi um soco nele e pegou no
supercílio. Nessa (...), eles separaram a gente e ele conseguiu, o Felicíssimo conseguiu se
soltar. Ele veio para cima de mim de volta, mas eu no intuito de parar a briga, eu segurei ele
pelo tronco, né, que ele estava na minha barriga, mas a mão, o braço dele esquerdo ficou
solto. E ele enfiou a mão no bolso, não sei, não recordo qual bolso que era, mas ele enfiou a
mão no bolso, tirou uma faca. Nessa que ele ia tentar me desferir o golpe, o S2 Felipe Gomes
segurou o braço dele e gritou faca. Daí (...) o sargento separou a gente (...). Nisso que eles
separaram a gente, o sargento me mandou ir embora. Eu me troquei no alojamento no
banheiro do rancho, né? Daí eu precisei de uma camisa emprestada e eu fui embora. Nessa
que eu cheguei em casa, contei as coisas para os meus familiares aqui em casa e me
orientaram, que era uma coisa muito grave, né? Eu, na minha intenção não iria, mas me
orientaram a voltar para o quartel. Quando eu voltei pro quartel, já bati na porta (...) da
oficial de dia e falei tudo o quê que tinha acontecido, né? Daí ela me orientou (...) a fazer o
exame de corpo de corpo de delito e anotou todo o meu relatório ali.
MPM: (...) o senhor falou que ele primeiro tentou arremessar um prato, ele pegou o prato, ele
fez menção de arremessar contra o senhor?
OFENDIDO: Sim, senhora.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) os pratos do CINDACTA são de cerâmica, podem quebrar ou são de plástico,
acrílico, alguma coisa que não quebra?
OFENDIDO: Não, são de cerâmica. São de cerâmica.
MPM: O senhor ficou com lesões (...) quando o Felicíssimo atacou o senhor?
OFENDIDO: Eu fiquei como se fosse com torcicolo, né, no pescoço alguns dias, com um
pescoço meio enrijecido.
MPM: Eh, essa questão de jogar gelo e daí o senhor revidou e tudo... era comum no rancho
ficar jogando gelo um no outro?
OFENDIDO: Não jogar gelo, mas em questão de colocar gelo na camisa. Mas essa questão
foi um caso à parte dele acabar jogando gelo na gente.
MPM: O jogar gelo foi a mais do que o normal da brincadeira. É isso?
OFENDIDO: Isso. Exato. Sim, senhora.
MPM: Eh, o senhor falou que o Sargento Ênio falou, (n)a hora que chegou na briga ali, ele
mandou o senhor ir pro alojamento e o Felicíssimo (...) para ficar ali no rancho, terminar o
serviço dele. Essa ordem dele foi (...) audível, todo mundo compreendeu, todo mundo acatou
essa ordem?
OFENDIDO: Sim, senhora (...).
MPM: E só que daí então o Felicíssimo não foi pro rancho, ele foi no alojamento atrás do
senhor. É isso?
OFENDIDO: Isso. Sim, senhora. A gente chegou no alojamento, deu uns 2 minutos que a
gente já estava se trocando, ele adentrou o alojamento.
MPM: O senhor já conhecia o Felicíssimo antes? O senhor sempre eh tirava serviço com ele?
OFENDIDO. Sim, senhora. Alguns dias antes, eu já tinha tirado serviço com ele, tanto que eu
(...) já tinha ajudado ele também, mas não sei o quê que houve, mas já conhecia ele assim do
rancho.
MPM: E como que ele era no serviço?
OFENDIDO: Era quieto, não era muito de falar, não era muito de muitas palavras.
MPM: Ele era da sua turma quando o senhor ingressou na Aeronáutica?
OFENDIDO: Não, senhora.
(...) DEFESA: A grande maioria das perguntas do nosso interesse o senhor já respondeu, mas,
considerando que o senhor acabou de relatar para a promotora de justiça de que já conhecia
o soldado Felicíssimo antes dos fatos, o senhor tinha um bom relacionamento com ele?
OFENDIDO: Olha, eu não tinha uma amizade com ele, mas também não tinha nada contra,
né? Não tinha nenhuma desavença com ele.
DEFESA: (...) Nunca teve nenhum desentendimento com ele anterior a esses fatos?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OFENDIDO: Não, não, não. Nunca com ninguém.
DEFESA: (...) E o senhor continua servindo no CINDACTA atualmente?
OFENDIDO: Não, não, eu já dei baixa em março (...)”.
Nessa mesma assentada, foram ouvidas as seguintes testemunhas da Acusação:
1) ex-Sd Aer Henrique da Rocha Claudino, que afirmou:
“(...) JUIZ: Instado a relatar os fatos, disse o seguinte: "Naquela semana ocorreram dois
eventos no rancho. E após seus encerramentos, os militares do rancho estavam guardando os
materiais. Ao transitar pelo corredor do rancho, presenciou o S2 Donelli jogar uma pedra de
gelo no S2 Rabelo. Na sequência, o S2 Rabelo se dirigiu à Copa, a fim de pedir satisfação do
ocorrido. O declarante disse que não presenciou a conversa na Copa. Contudo, disse que
depois presenciou o S2 Rabelo se desculpar com S2 Donelli. Em seguida, disse que o S2
Felicíssimo saiu da copa e se dirigiu ao corredor a fim de provocar o S2 Rabelo, tendo feito
uma brincadeira que, em tese, ultrapassou o limite com comentários inaceitáveis, mas disse
não se lembrar exatamente as palavras proferidas. Em princípio, o S2 de Rabelo evitou
rebater as provocações. Mas, após algum tempo, ele proferiu um termo de baixo calão
direcionado ao S2 Felicíssimo, chamando-o de ‘filho da puta’. O S2 Felicíssimo se indignou
com o xingamento e pegou um prato, ameaçando arremessá-lo no S2 Rabelo. Contudo, o S2
Calazans o segurou a fim de evitar a agressão. Estava presente também a testemunha, o S2
Rocha, o S2 Rodrigo Costa e o S2 Felipe Gomes. Após essa situação, o 2º Sargento Ênio
chegou ao local da discussão. O sargento orientou o S2 Felicíssimo a finalizar o trabalho na
Copa e liberou o restante da equipe para se dirigirem ao alojamento no intuito de irem
embora. Tendo em vista a ocorrência dos fatos, o Sargento Ênio acompanhou a equipe até o
alojamento, a fim de aguardar os militares seguirem destino, supervisionando-os. A
testemunha presenciou o S2 Felicíssimo entrar no alojamento e ficar encostado no armário.
Mesmo distante, o S2 Rabelo disse para todos ali evitarem brincadeiras e gracinhas a fim de
evitar discussão calorosa, pois todos estavam ‘de cabeça quente’. Após, o S2 Rabelo estendeu
a mão ao S2 Felicíssimo num tom de pedido de desculpa. Nesse momento, o S2 Felicíssimo
disse: ‘ não fala da minha mãe’ e em seguida tentou desferir um soco no S2 Rabelo que
desviou e o soco atingiu a nuca. O Sargento Ênio e o S2 Rodrigo Costa tentaram apartar a
discussão, segurando o S2 Felicíssimo, a fim de cessar a agressão. O declarante segurou o
(S2) Rabelo, porém esse se debateu e conseguiu se saltar. Nesse momento, de forma não
intencional, ele deu uma cotovelada no militar que o segurava, no caso, a própria testemunha,
declarante, que não conseguiu mais segurar o S2 Rabelo devido à dor e o sangramento no
nariz. Na sequência, o S2 Rabelo revidou o soco desferido pelo S2 Felicíssimo, dando um soco
na região da testa dele, atingindo o seu supercílio. Os militares ficaram agarrados até o S2
Rodrigo Costa segurar o S2 Rabelo. De repente, o S2 Felicíssimo sacou uma faca pequena do
bolso e o S2 Felipe Gomes gritou: "Faca! Nessa hora, o S2 Felipe Gomes se juntou aos
militares que estavam apartando a briga e segurou o braço do militar que segurava a faca e
conseguiu evitar maiores agressões. O Sargento Ênio, de forma a apartar a discussão,
ordenou ao S2 Felicíssimo que ficasse no alojamento até a saída do S2 Rabelo do alojamento
que se encontrava com a camisa suja de sangue. Perguntado se a testemunha foi ao hospital,
respondeu que não, apenas colocou gelo no nariz e parou de sangrar. Perguntado se o assunto
do ocorrido foi abordado em outro momento, disse que no dia seguinte outras pessoas
souberam sobre o ocorrido, mas evitaram tocar no assunto. Perguntado se em outro momento
os envolvidos o procuraram para tratar do assunto, disse que não. Confirma essas
declarações, Rocha?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Confirma integralmente?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Rocha. Eh, a gente ouviu, né, o quê que o senhor falou lá no inquérito, mas eu gostaria
de ouvir com as suas palavras o senhor relatar com máximo de detalhes o que o senhor se
recordar sobre tudo que aconteceu nesse dia.
TESTEMUNHA: É, como foi descrito, né, a gente tinha uma semana meio bastante corrida,
né, por conta dos dois eventos que a gente tinha feito. Eram dois eventos grandes, não me
recordo quais eventos que eram. Mas então a equipe, ela fica bastante sobrecarregada, né,
conforme os eventos vão ocorrendo ali. E nesse dia foi bem desgastante, porque a gente
chegou cedo, trabalhou bastante, né, e no final do evento, como de rotina, a gente sempre
limpa tudo pro próximo dia seguinte, né, deixa organizado. E nesse dia o pessoal já tava meio
desgastado, tudo mais, e sempre tem aquela brincadeira, né, de soldado que sempre dá algo
de errado, né? E essa foi uma das brincadeiras do soldado Donelli, onde ele (...) atirou uma
pedra de gelo no Rabelo e acabou acertando e nisso o Rabelo foi pra copa, né? Eu não me
recordo, não tava presente no que eles conversaram e tudo mais, mas logo não teve muito
muito conflito entre eles, né? Porque a gente tava ali no no corredor do rancho com os
materiais, né, rumando os materiais e os dois já se desculparam ali. Então, acabou ali a
discussão entre eles. Porém, conforme foi seguindo o nosso trabalho ali, aí o Felicíssimo
chegou, começou a colocar lenha na fogueira, né, e tudo mais, querendo que continuasse
aquele conflito. E aí o Rabelo pediu para ele não se envolver e tudo mais, acabou esquentando
a cabeça e acabou xingando o Felicíssimo. E nisso o Felicíssimo não gostou, né, e tudo mais.
E aí que ele pegou o prato para arremessar no Rabelo e o pessoal entrou na frente, né? O
Calazans segurou ele, a gente entrou na frente. E aí nisso o Sargento Ênio já liberou a gente,
né, para não (...) continuar com naquele meio ali, né, que tava tenso o clima. Ele liberou o
pessoal para ir embora. A gente, entrando no alojamento, ele seguiu a gente, né, pra gente se
trocar, ir embora ali no término de expediente nosso. O Felicíssimo adentrou ao vestiário, né,
ao alojamento. E nisso aí o Rabelo comentou com ele, a gente tava se trocando, o Rabelo
comentou, não quero papinho sobre isso e tal, tudo mais, todo mundo tá cansado, né, de
cabeça quente e não tinha porquê, não tem porque prosseguir com esse assunto, né? Aí o
Rabelo estendeu a mão para ele, pedindo desculpas e tal, porque ele explicou, né? Tá todo
mundo cansado. E nisso o Felicíssimo partiu para cima dele, né? Aí aconteceu de ele tentar
acertar o soco no Rabelo. O rabelo desviou, pegou, bateu na nuca dele. O Sargento Ênio e o
Rodrigo seguraram o Felicíssimo e eu fui segurar o Rabelo. Só que daí, como o Rabelo é
maior que eu, não consegui segurar, né? Ele acabou se soltando e acabou me acertando no
nariz. Nisso, né, começou a sair sangue, eu já parei. Aí o Rodrigo foi segurar o Rabelo, né,
porque os dois se juntaram, ficou naquele bolinho no meio, tava o Sargento Ênio, o
Felicíssimo, juntou os três, aí conseguiram separar, né, junto, no caso. Só que, nesse meio
termo ali, o Felicíssimo puxou uma faca do bolso. E, quando ele tirou a faca do bolso, o (...)
Felipe Gomes, né, ele conseguiu segurar o braço do (Felicíssimo). Quando ele fez o
movimento com a faca, o Felipe Gomes segurou o braço dele. Creio que se ele não tivesse
segurado, teria acertado quem ele queria, no caso, o Rabelo, né? Ou até o próprio Sargento
Ênio mesmo, porque o sargento tava abraçado com o Rabelo ali segurando ele. Então, nisso
(...), os meninos conseguiram separar, né? E o Sargento Ênio tirou os meninos do os dois no
caso do alojamento (...).
MPM: O senhor viu (...) o Rabelo e o Donelli brigando, daí se entenderam e depois o
Felicíssimo que ficou instigando. O senhor se recorda o quê que ele falou? Como é que foi
essa?
TESTEMUNHA: O que ele falou, não (me recordo), senhora. Ele ficava tipo, ah, eh, nossa,
jogou uma pedra no outro, no olho, tinha que revidar, eu tacava um prato, sabe? (...) aqueles
comentários para (...) fazer crescer o momento ali.
MPM: Entendi. E o senhor chegou a ver o Felicíssimo pegar um prato para arremessar
também?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Tava, a gente tava todos no mesmo ambiente ali, né, todos
juntos ali (...) aí ele pegou o prato. Na hora que ele pegou o prato para jogar no Rabelo, o
Calazans entrou, eh, segurou ele, a gente entrou na frente, né?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Tá. E o senhor disse que o Rabelo estendeu a mão pro Felicíssimo para pedir
desculpas, né, por ter xingado ele, etc. Eh, o senhor viu esse momento?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
MPM: E (...) dava a entender que era para pedir desculpas, e não para brigar (...)?
TESTEMUNHA: Sim, sim (...).
MPM: O senhor falou que o sargento mandou o Felicíssimo de volta (...) e foi com os senhores
para o alojamento. Eh, nessa hora, nessa hora ali todo mundo ouviu essa ordem que era para
só os senhores irem para alojamento e ele ficar no rancho?
TESTEMUNHA: Sim, senhora. Porque ele, a gente, como eu falei, a gente não tinha terminado
o nosso serviço ainda, né? Porém, ele tinha conhecimento que não tinha como deixar os dois
no mesmo ambiente. Então, ele mandou o Felicíssimo voltar pro serviço dele na Copa e a
gente, como tinha pouca coisa, a gente podia terminar no dia seguinte, ele acabou liberando a
gente. Então, a gente foi, eu, Rabelo, os meninos, né, o restante, Rodrigo Costa, (...) o Felipe
Gomes (...) pro alojamento. E o Felicíssimo pra Copa.
MPM: E foi uma ordem direta clara, todo mundo ouviu?
TESTEMUNHA: Sim, senhora (...).
MPM: Eh, o senhor viu ele tirar essa faca, né, o canivete. O senhor eh imagina onde que
poderia acertar ali a forma como eles estavam caso ele acertasse?
TESTEMUNHA: Ele tirar a faca eu não vi (...) eu vi depois na mão dele (...) a faca. Não vi ele
tirar. Mas meio creio que acertaria porque os dois eles estavam meio que de não sei falar de
bruços abaixado com o tronco meio né? Porque eles estavam se segurando, mas aí o Sargento
Ênio tava segurando o Rabelo por trás (...) com os braços entrelaçados. Então, pegaria o
Rabelo ali na parte da cintura da barriga em algum lugar perto ali, ou até mesmo o sargento
Ênio na parte do braço (...).
MPM: Se não fosse contido antes, né?
TESTEMUNHA: Sim, senhora.
MPM: O soldado Felicíssimo (...) era da sua turma de recruta?
TESTEMUNHA: Não, senhora, ele é uma depois.
MPM: Ah, tá. O senhor já tinha tirado o serviço com ele? Anteriormente?
TESTEMUNHA: Já. Sim, senhora.
MPM: E teve algum problema no serviço? Como que ele era no serviço?
TESTEMUNHA: Não, senhora. A gente nunca foi muito de muita conversa.
DEFESA: (...) O senhor já trouxe uma descrição minuciosa a respeito dos fatos, somente
alguns esclarecimentos sobre a dinâmica. O senhor já conhecia o soldado Felicíssimo, né?
Tinha um bom relacionamento com ele antes dos fatos?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Como disse, senhor, a gente nunca foi de muita conversa, né? A gente
trabalhava em salões diferentes, então não tinha muito contato. Ele era um, ele conversava
com quem ele tinha mais intimidade e eu conversava com quem eu tinha mais intimidade e
nunca foi de conversar muito. Nada contra, mas não tinha muita conversa.
DEFESA: (...) O senhor disse que não visualizou, que não teve condições de visualizar o
momento em que ele teria sacado essa faca, correto?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA: Eh, mas posteriormente o senhor chegou a ver essa faca na mão dele.
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA: O senhor pode descrever como que era essa faca?
TESTEMUNHA: Era pequena. Era uma faca de bolso (...), daquelas que abre, eu não sei dizer,
sinceramente, mas é uma... aquelas que compra em loja pequena, sabe? Que abre como se
fosse canivete, uma coisa assim.
DEFESA: Um canivete...
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Como se fosse isso.
DEFESA: Eh, o senhor sabe dizer se ele foi imediatamente contido com esse canivete tão logo
ele sacou ou o senhor não chegou a ver se ele tentou efetivamente golpear e foi contido?
TESTEMUNHA: Eu não vi ele sacar, né, senhor (...). No caso, eu tava mais preocupado com o
meu nariz, né? Tava sangrando tudo mais com a dor (...) Eh, no caso eu só (...) ouvi (...) o
Felipe gritando ‘faca’, não vi ele sacando, vi na mão dele depois com o Felipe segurando o
braço dele, né? Não vi, no caso, a hora que ele sacou.
(...) JUIZ: (...) O Rabelo, então, só para deixar claro, ele te acertou no nariz, foi involuntário,
foi tentando se desvencilhar.
TESTEMUNHA: Sim, senhor. Sim, senhor.
JUIZ: Ok. Você chegou a conversar eh depois com o Felicíssimo sobre esse fato?
TESTEMUNHA: Não, senhor. Ele tentou, por um momento, teve um dia que eu tava de
serviço, né? No caso, no período da tarde, no rancho, fica só os militares de serviço, né? Onde
eu tava fazendo o meu serviço ali, ele tentou chegar, tentou conversar, puxar assunto, não foi
sobre o dia, mas eu não, como a gente não tinha muito afeto, não tinha que conversar (...)”;
2) Sd Aer Rodrigo Santos da Costa, que afirmou:
“(...) JUIZ: Instado a relatar os fatos ocorridos, informou que no dia do ocorrido o S2 Donelli
jogou o gelo no S2 Rabelo e logo em seguida este último iniciou uma discussão no corredor do
rancho e para revidar jogou uma concha em direção ao S2 Donelli e para sua defesa correu
em direção à copa onde permaneceram discutindo e logo em seguida se desculparam. Após o
S2 Felicíssimo, observando os fatos e após cessado o conflito, incitou mais uma discussão a
fim de que a briga continuasse. O S2 Rabelo xingou o S2 Felicíssimo de ‘filho da puta’ a fim
de evitar mais brigas. O S2 Felicíssimo ficou ofendido pelo xingamento e tentou arremessar
um prato em direção ao S2 Rabelo. Nesse momento, o S2 Calazans, que se encontrava no
local, segurou o braço do S2 Felicíssimo, evitando assim o efetivo arremesso. Estavam
presentes também (...), além da testemunha (...), o S2 Felipe Gomes e o S2 Rocha. Logo após
entrou no local o segundo sargento Ênio, que dispersou os militares para irem ao alojamento,
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

onde permaneceu para supervisionar os militares, ficando no rancho somente a equipe de
serviço, da qual o S2 Felicíssimo fazia parte, permanecendo assim na Copa. Enquanto os
militares se trocavam no alojamento, o S2 Felicíssimo apareceu com o intuito de tirar
satisfação pelo palavrão proferido pelo S2 Rabelo. Os dois se aproximaram e nesse momento
efetivamente iniciou a agressão física. O S2 Felicíssimo desferiu socos no S2 Rabelo,
atingindo a sua nuca e que revidou com soco atingido a região do supercílio. O S2 Rabelo
tentou então imobilizar o S2 Felicíssimo. Nesse instante, o segundo do sargento Ênio segurou
o S2 Felicíssimo para apartar a briga. Além disso, o S2 Donelli e o S2 (...) e o S2 Rodrigo
Costa segurou o S2 Rabelo na tentativa de cessar a briga. Nesse momento, o S2 Felicíssimo
sacou um canivete que estava no bolso da calça. Vendo a situação, o S2 Felipe Gomes segura
a mão do mesmo. Por fim, segurou a mão do mesmo. Por fim, as testemunhas conseguiram
apartar a briga. Na sequência, o S2 Felicíssimo se dirigiu ao banheiro para fazer curativo na
testa e o S2 Rabelo saiu do alojamento para se trocar em outro alojamento. Após isso, o S2
Felicíssimo retornou à Copa para continuar a trabalhar. Perguntado se alguém foi ao hospital
por conta dos ferimentos, respondeu que acredita que o S2 Felicíssimo foi no dia seguinte ao
ocorrido. Perguntado se mais alguém se machucou nesse ocorrido, respondeu que não.
Perguntado se o assunto do ocorrido foi abordado em outro momento, diz que sim, pois outros
militares viram o S2 Felicíssimo machucado. Contudo, os comentários não ganharam nova
repercussão. Perguntado se em outro momento os envolvidos procuraram as testemunhas para
falar do ocorrido, disse que não. Confirma essas declarações, Rodrigo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
JUIZ: Confirma integralmente?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) Eh, a gente ouviu aqui o que o senhor relatou no inquérito, mas eu gostaria de
ouvir com as suas palavras o que aconteceu nesse dia. O quê que o senhor se recorda?
TESTEMUNHA: Olha, pelo que eu me recordo agora faz bastante tempo, né? Mas o que eu
me recordo foi exatamente isso. O Donelli a pedra de gelo, acertou o Rabelo. Rabelo foi tirar
a satisfação e depois deles se resolverem, o Felicíssimo ainda botou pilha na briga dos dois. E
depois o Sargento Ênio liberou todos. Foi para alojamento, a equipe de serviço ficou, que no
caso era ele que tava na Copa. Aí no alojamento já enquanto eu me trocava, o Felicíssimo
voltou para tirar satisfação com o Rabelo. O Rabelo não apresentava querer agressão nem
nada, né? Ele foi, realmente foram conversar os dois e quando o Felicíssimo se aproximou, ele
desferiu soco no Rabelo, e o Rabelo, para se defender, acabou acertando um soco no
supercílio dele. Aí todo mundo juntou para tentar separar a briga e o Felicíssimo puxou o
canivete do bolso, e o Felipe (...) segurou a mão dele.
MPM: Entendi. O senhor chegou a ver (...), antes quando estavam ali no rancho ainda, eh, o
Felicíssimo pegar um prato, alguma coisa assim para atacar também?
TESTEMUNHA: Isso, eu vi. O momento que eu vi, o Calazans já segurou o braço dele,
MPM: Quando os senhores já estavam no alojamento, o Sargento Ênio determinou como que
ia ser, quem que ia pro alojamento, quem ia ficar no rancho? Como é que foi?
TESTEMUNHA: Determinou. Sim, senhora. Ele disse pro Felicismo continuar no rancho
porque ele tava na equipe de serviço e ele tinha coisa a fazer na Copa ainda. Aí ele
determinou que o resto dos militares podiam sair porque tinha acabado o expediente.
MPM: (...) como Felicíssimo voltou... é porque ele não acatou e voltou pro alojamento para
isso.
TESTEMUNHA: Isso. Ele voltou depois pro alojamento.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: Foi rápido entre esse momento?
TESTEMUNHA: Foi questão de um uns 5 minutos no máximo. Foi uma coisa rápida mesmo.
MPM: E, quando o Felicíssimo chegou, o (...) Rabelo ele indicou e fez com a mão, né, que ia
eh queria fazer as pazes, alguma coisa assim. Como é que foi?
TESTEMUNHA: Eu não cheguei a reparar se ele foi com a mão, realmente, mas ele não tava
apresentando... nenhum momento ele tá apresentando que ele briga nem nada, até porque
conhecendo ele como ele trabalha lá e tudo, ele é uma pessoa super tranquila.
MPM: E o senhor chegou a ver o Felicíssimo sacar a faca ou tentar agredir. O quê que o
senhor viu nesse ponto?
TESTEMUNHA: O momento que eu vi o Felipe já tava segurando o braço dele. Eu fui tentar
separar os dois. O Rabelo tava segurando (...) o Felicíssimo num mata leão. E aí eu fui tentar
separar, e o Felipe viu que ele puxou a o canivete do bolso e segurou a mão dele.
MPM: (...) o senhor chegou a ver se ele (...) chegaria a atacar, realmente agredir o Rabelo ou
não?
TESTEMUNHA: Não. Não tenho certeza porque o momento que eu vi ele tinha acabado de
tirar o canivete e o Felipe (...) tinha segurado a mão dele já.
MPM: Entendi. Eh, o senhor já conhecia o senhor Felicíssimo antes?
TESTEMUNHA: Já.
MPM: E como que ele era no serviço?
TESTEMUNHA: Ah, não. Ele (...) era o tipo de pessoa que não mexe comigo e eu não vou
ligar assim. Ele só trabalha normalmente (...)
MPM: Nunca teve problema no serviço com ele?
TESTEMUNHA: Não.
MPM: Ele era da sua turma de recruta?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: (...) o senhor disse que conhecia o senhor o S2 Felicíssimo antes dos fatos. O
senhor tinha um bom relacionamento com ele antes desses fatos?
TESTEMUNHA: Sim. Nunca tive nenhuma encrenca nem nada com ele.
DEFESA: Já soube, você sabe dizer se ele era um militar alterado, se ele costumava se
envolver em brigas, discussões?
TESTEMUNHA: Não, nunca ouvi falarem disso, na verdade.
DEFESA: O senhor disse que não viu com extrema clareza o momento em que ele sacou o
canivete. Eh, só para confirmar, o senhor (...) referente a essa situação do canivete, ele já
estava contido?
TESTEMUNHA: Já.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Como que como que ele estava no momento em que o senhor pode ver ele? Ele
estava (...) com a faca na mão? Alguém já tinha tirado da mão dele esse canivete?
TESTEMUNHA: Não, tava na mão dele ainda, mas o Felipe já tava segurando o braço dele e
fora isso ele já tava imobilizado, porque tava tanto alguns militares tentando segurar o Rabelo
e alguns tentando segurar o Felicíssimo.
DEFESA: (...) no IPM o senhor declarou que o soldado Rabelo teria xingado felicíssimo de
‘filho da puta’ a fim de evitar brigas. O senhor poderia esclarecer esse ponto? Pois, ao que
parece, foi por conta desse xingamento que o soldado Felicíssimo investiu contra o soldado
Rabelo. Certo?
TESTEMUNHA: Isso. É que o Felicíssimo tava ainda se referindo à briga do Donelli com o
Rabelo, e o Rabelo deu esse ‘filho da puta’ mais no sentido de tentar deixar ele quieto. Pá, fica
na tua aí, seu ‘filho da puta’. Nesse sentido... Aí o Felicíssimo se sentiu ofendido e aconteceu
tudo (...).
DEFESA: Ou seja, foi por conta desse xingamento que o Felicíssimo foi atrás do Rabelo no
alojamento?
TESTEMUNHA: Isso.
JUIZ: (...) naquela hora lá que (...) o Rabelo falou ‘filho da puta’, o Felicíssimo havia falado
alguma coisa antes, eh, sabe dizer porque que o Felicíssimo fez ou tentou fazer lá pro (...)
Rabelo chegar, fica na tua aí, ‘filho da puta’ (...). Ele falou do nada? O Felicíssimo tava
quieto? O que é que o Felicíssimo fez? Você lembra?
TESTEMUNHA: (...) O Felicíssimo... eu não lembro exatamente, mas o Felicíssimo veio se
referir novamente à briga do Donelli com o Rabelo. Aí o Rabelo no calor do momento ali,
como tava bravo, por conta da outra situação (que) já tinha corrido, acabou xingando ele.
JUIZ: E você falou... ele veio se referir, mas você não lembra o que ele disse assim, se ele
tentou xingar a briga, o que é que ele fez?
TESTEMUNHA: Não lembro exatamente.
JUIZ: Você chegou a ver, acho que você chegou a responder isso pra doutora Cristiane, mas
eh chegou a ver já no alojamento se o Rabelo eh tentou apertar a mão do Felicíssimo como
sinal de paz, digamos assim, apertar a mão dele?
TESTEMUNHA: Não, isso eu não vi com clareza. O momento que eu vi já tava os dois (...) de
briga ali.
JUIZ: Após esses fatos, você chegou a ter algum contato com Felicíssimo, a conversar com
ele?
TESTEMUNHA: Não.
(...) DEFESA: Sobre essa questão ali do xingamento, eh, o senhor recorda se anteriormente,
antes do soldado Rabelo ter xingado o Soldado Felicíssimo, o soldado Felicíssimo xingou o
Rabelo ou ele somente se referiu à briga? Ele instigou a briga?
TESTEMUNHA: Eu acho que não chegou a ofender. Ele só realmente instigou a briga ali
(...)”;
3) Sd Aer Donni Donelli, que afirmou:
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...) MPM: O senhor consegue nos relatar o quê que aconteceu nesse dia?
TESTEMUNHA: Sim, consigo. Bom, Já fazem quase um ano, talvez algo bem detalhado, eu
não lembre exatamente, mas consigo sim. Eu estava no dia (...). Basicamente eh uma
brincadeira aí de mau gosto aí, né? enfim, eh, que era bastante recorrente no aqui no local
que trabalhamos por ser um refeitório, né? Sobravam pedras de gelo ali, né, que a gente
usava para gelar as bebidas. Eu joguei uma pedra de gelo desse eh, no Rabelo e não gostou.
Veio tirar satisfação comigo (...) Aí ele me arremessou a concha, né? Veio tirar satisfação
comigo. Me arremessou a concha e nisso eu me estressei e fui tirar satisfação com ele também.
Nós nos insultamos e rapidamente fizemos as pazes ali. Eh, certo. Logo após isso, o
Felicíssimo, né, o João, ele foi tirar a, na verdade, ele foi, como que eu posso te dizer? Eh, o
Rabelo ele brincava com todo mundo aqui e gerou uma certa uma certa revolta pela, pela
questão de brincar com todos e daí quando é com ele não, enfim, ele se estressa. E aí ele foi
atrás de provocar o Rabelo com essa questão, enfim, né? E nisso o Rabelo insultou a mãe do
Felicíssimo, né? Xingou ele de ‘filho da puta’ nas palavras dele. E aí os dois começaram a
discutir e o Felicíssimo foi até ele. Logo após ser afastada essa questão dos dois discutindo
ali, um segurou de cada lado. Eh, todos estavam presentes ainda no refeitório. O sargento,
para talvez evitar alguma briga maior, eh, dispensou todo mundo, né? Nós já estávamos
depois do horário lá no, no refeitório e dispensou a todos e aí todos foram pro alojamento. Aí
nisso o Felicíssimo veio também, entramos, então todos entraram no alojamento e aí o Rabelo
falou pro João (Felicíssimo) não se intrometer no que não era dele. E o João (Felicíssimo)
falou para não xingar mais a mãe dele. Nisso eu estava de costas me trocando no armário, no
alojamento, e comecei, enfim, comecei a escutar barulho do pé no chão, arrastando dos
armários, enfim, e me virei. No que eu virei, o sargento já estava segurando o Felicíssimo. O
sargento Ênio estava segurando o Felicíssimo, o João. Eh, e nisso ninguém tinha segurado o
Rabelo ainda (...). Isso eu vi já de frente. Eh, o Rabelo acertou um soco no supercílio do
Felicíssimo. E aí o Felicíssimo tava com os dois braços... o sargento segurou ele assim como
se fosse abraçando e pegou os dois braços, né? (...) Só o Felicíssimo tava sendo segurado. Aí
logo já foram segurar e apartar a briga todos que estavam no alojamento, que são as
testemunhas daqui. E nisso os dois se separaram. Eu não vi a faca, mas eu ouvi gritar em
faca, né? Várias vezes ali ouvi gritar em faca e depois, conferindo com o pessoal, realmente
disseram que ele tinha um canivete, né? E, enfim, mas que ele ficou segurando o canivete, ele
puxou acho para intimidar e ficou segurando rente ao corpo. Não que ele tentou dar facadas,
enfim, eh, nele essa parte aí eu realmente não vi. Tanto é que eu nem tinha visto o canivete em
si, né? Na posição que eu estava ali, eu tava segurando já o Rabelo também já, tipo, mais
acho que o Rocha e o Felipe Gomes. Eh, e que eu me lembre, foi esse o desfecho. O sargento
tirou depois o Rabelo do alojamento e aí dissipou já, né? O Felicíssimo voltou pra Copa, ele
tava de serviço e aí cada um foi pra sua pra sua casa, né (...)?
MPM: O senhor chegou a ver o Felicíssimo pegar um prato supostamente para arremessar
contra o Rabelo?
TESTEMUNHA: Não vi porque eu estava no efetivo da Copa, né? Tanto é que eu joguei o gelo
da porta da Copa, tá? Eh, quando eles saíram eu não fui atrás, eu vi só depois que já estavam
separando ali uma discussão, enfim.
MPM: (...) o senhor eh ouviu o sargento Ênio (...) quando o sargento interviu, ele eh falou
para todo mundo ir para alojamento, inclusive o senhor Felicíssimo?
TESTEMUNHA: Não teve uma ordem para isso. Foi a questão de ser liberado. Tanto que
alguns não tem eh tem, né? Tem armário, todos têm armário aqui no alojamento, mas alguns
não deixam coisas aqui ou às vezes não precisam se trocar, vão fardados para casa e alguns
vão direto. Ele só dispensou a todos. Nisso nós viemos pro alojamento, né (...)?
MPM: Ele dispensou inclusive o senhor Felicíssimo também?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Eh, não, ele dispensou a todos porque o Felicíssimo estava de serviço. Mas o
alojamento fica aqui na frente do rancho (...).
MPM: E o senhor viu o Felicíssimo dar um soco no seu Rabelo? Tentar dar um soco pelo
menos?
TESTEMUNHA: Não vi. Eu vi na briga, né? Na briga, na briga ali eles (...) tavam trocando
socos, né? (...) Na verdade (...), eu tava me tocando de costas quando aconteceu isso. Tem um
centro no alojamento ali que não tem armários e os armários ficam em volta, né? Então nisso,
eu tava virado de frente pro meu armário. Quando começou a barulheira, eu já fui olhar.
Nisso, acho que no intervalo de um segundo, dois, o sargento já segurou o Felicíssimo. Então
eu vi eles trocando aqueles primeiros empurrões ali, um soco ali, enfim, alguma coisa. Não
vou saber exatamente detalhes ali acerca do (...)
MPM: O senhor não sabe quem começou, então?
TESTEMUNHA: Exatamente. Eu ouvi os dois falando, né? Estava no mesmo ambiente, mas
virado pro meu armário.
MPM: (...) Nessa, o senhor chegou a ver o Felicíssimo tirar a faca, o canivete do bolso?
TESTEMUNHA: Não, não cheguei a ver (...). Quando começou a briga, apenas o Felicíssimo
foi segurado e aí eu fui tentar separar o outro lado também, porque até então o Rabelo tava
desferindo socos contra o Felicíssimo (...) fui tentar separar pelo meio dos dois, né, para que
um não tivesse acesso ao outro. E nisso veio mais o Rocha e o Rodrigo Costa e o Felipe nessa,
né. Não vou saber onde eles estavam exatamente, né, mas eu sei que eles estavam separando
ali juntos além do sargento. O sargento estava junto separando.
MPM: E o senhor viu a hora que ele tirou o canivete e foi segurado?
TESTEMUNHA: Não vi (...) essa parte que eu não cheguei a ver, a parte da faca (...) eu tava
atrás do Rabelo (...) segurando ele para afastar, né, para puxar ele para longe do Felicíssimo
também.
MPM: (...) Não conseguiu ver (...) a faca sendo tirada e a pessoa alguém segurando?
TESTEMUNHA: Isso, exatamente. Não consegui ver a faca (...). Tanto é que eu achei que
fosse uma faca mesmo do rancho, alguma coisa assim. Depois que me falaram (que) era um
canivete do bolso dele, né? Que tinha um canivetinho ali.
MPM: (...) o senhor já conhecia o senhor Felicíssimo anteriormente?
TESTEMUNHA: Anteriormente ao quartel não, mas (...) eu trabalho com ele. Conheço ele (...)
desde que eu cheguei no rancho. Foi em 2022.
MPM: O senhor já tinha tirado serviço com ele outras vezes? Como que ele era no serviço?
TESTEMUNHA: Já, já tinha tirado serviço já com ele. Tanto (...) com ele quanto com Rabelo.
Normal, nada. Essa foi a primeira ocorrência que eu que eu vejo assim que o Felicíssimo
estava envolvido aqui no rancho. Enfim, na verdade aqui é bem tranquilo, né? É muito difícil
acontecer algo assim.
MPM: Entendi. O senhor era da turma do Felicíssimo ou não?
TESTEMUNHA: Não, ele é duas turmas acima da minha. Ele é mais antigo.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) só para confirmar, (...) conforme o senhor acabou de relatar, o senhor não viu o
momento em que o Felicíssimo sacou o canivete e o senhor chegou a ver se ele teria tentado
golpear o soldado Rabelo com esse canivete?
TESTEMUNHA: Não cheguei a ver o momento que ele puxa o canivete e não cheguei a ver
essa questão também do momento em que ele tenta golpear. Não consegui ver (...). A única vez
que (...) tem algo relacionado à faca realmente é o pessoal que gritou, né, ‘faca’, ‘faca’ na
hora, né, que, se eu não me engano, foi o Rodrigo Costa (...), testemunha aqui também, mas
(eu) não consegui ver nada. Eu não vi essa questão da faca.
DEFESA: Eh, o soldado Felicíssimo (...) xingou o soldado Rabelo ou ele somente instigou a
briga?
TESTEMUNHA: Ele instigou a briga, eu acho. Não (...) posso afirmar com certeza porque eu
não estava no corredor, mas na copa onde aconteceu. A minha discussão com o Rabelo ali não
houve xingamento, houve apenas uma (...) provocação do tipo, ah, só você pode brincar com
os outros, os outros não podem brincar, é algo assim, nada de xingamentos.
DEFESA: Então, o senhor não presenciou o momento em que o soldado Rabelo xingou o
soldado Felicíssimo de ‘filho da puta’?
TESTEMUNHA: Eu consegui ouvir. No caso, (do) corredor do lugar onde eu atirei a pedra de
gelo até onde ele estava, é um lugar possível de se ouvir ali. Dá para se ouvir tranquilamente.
Eu consegui escutar.
DEFESA: E foi por esse xingamento que o Felicíssimo foi atrás dele no alojamento?
TESTEMUNHA: Eu creio que sim. Creio que seja sim.
DEFESA: (...) No momento em que o soldado Felicíssimo foi atingido pelos socos do soldado
Rabelo, ele estava imobilizado?
TESTEMUNHA: Sim, estava imobilizado. Estava com os dois braços sendo segurados, né?
Abraçado assim.
JUIZ: (...) Você chegou a conversar depois com o Felicíssimo (...) a respeito dos fatos?
TESTEMUNHA: A respeito dos fatos aqui no alojamento, né? Depois, porque o Rabelo (...)
saiu do alojamento. Na verdade, o sargento tirou o Rabelo do alojamento e foi junto com ele,
no caso. Aí ficou eu e o Felicíssimo aqui no alojamento, né, até para poder conter ali um
possível reencontro ali dos dois, enfim (...). Eu fiquei junto com o Felicíssimo no alojamento.
Depois até para conter um possível reencontro os dois, enfim, uma possível briga novamente.
E também o sangue do supercílio do Felicíssimo acabou pingando bastante no alojamento ali.
E aí nisso a gente começou a limpar ali, né, o alojamento, tanto as marcas do coturno, né, que
risca o chão bastante e o sangue, né, no alojamento. Nós dois, a gente ficou limpando (...) o
alojamento.
JUIZ: Ele te falou alguma coisa nesse momento (...) aí?
TESTEMUNHA: Não, na verdade eu lembro somente (...) dele eh falou que tava, enfim, eh
cansado, perdeu a cabeça, enfim, né? Eh, uma coisa do tipo assim, uma somente uma
lamentação, não algo eh com uma conversa sobre isso.
JUIZ: É como se tivesse arrependido, foi isso?
TESTEMUNHA: Eh, eu não posso dizer exatamente, mas parece que sim. Eh, não, acho que
foi pouco demais para concluir algo. É somente uma lamentação mesmo.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Lamentando o quê?
TESTEMUNHA: (...) perguntei, né, o porquê que fez isso (...) Eh, ele falou: "Tô, tô cansado,
enfim, perdi a cabeça”. Algo assim, eu não vou lembrar exatamente quais foram as palavras
(...)
JUIZ: Depois desse momento, vocês chegaram a conversar sobre esses fatos novamente?
TESTEMUNHA: Não, diretamente não (...)”;
4) Sd Aer Pedro Felipe Santos Gomes, que afirmou:
“(...) MPM: Eh, o senhor pode nos relatar o que aconteceu nesse dia, assim, com o máximo de
detalhes que o senhor se acordar?
TESTEMUNHA: Claro que sim. Eh, só como faz muito tempo, eu lembro bastante das coisas,
mas talvez alguns detalhes eu não consiga lembrar, tá bom? Mas eh eu lembro sim, eu lembro
que no começo do problema, eu tava no corredor junto com o S2 Rabelo, a gente tava
separando alguns materiais, que é o normal que a gente faz depois do uso do pessoal, tipo
separar garfo, essas coisas. E nesse momento o S2 Rabelo foi atingido por um gelo. Na época
ele foi atingido por um gelo que foi atacado pelo S2 Donelli. Eu lembro que o Rabelo ele foi
até a copa com uma concha, mas eu não vi o que aconteceu porque eu continuei no corredor,
né, esperando. Eu só lembro que quando eles voltaram da Copa, eles já tavam tipo resolvido o
problema que eles tinham causado na discussão deles. E nesse problema que ele acabou vindo
resolvendo, ele veio também discutindo com o Felicíssimo. Ele acabou xingando o Felicíssimo
(...) de ‘filho da puta’. Aí que a confusão aconteceu no corredor e essa confusão (...) foi
encerrada devido ao Calazans (que) acabou separando a discussão dos dois. E nessa
discussão que foi acabando (...), o sargento Ênio (...) acabou dispensando a gente que estava
trabalhando no salão e mais os demais que estavam a mais no tempo. E a gente foi até o
alojamento, onde (...) a confusão continuou ocorrendo. A gente chegou no alojamento, chegou
junto depois que nós entramos, entrou junto o sargento Ênio. Eu lembro que ele puxou uma
cadeira e sentou do nosso lado ali. Enquanto a gente tava se trocando, ele tava conversando.
E junto chegou o S2 Felicíssimo. E eu lembro que eu tava me trocando, (...) o nosso armário é
junto, eu tava me trocando. Nisso, acho que (...) o Rabelo puxou o assunto com o Felicíssimo,
né, falando para ele não se meter mais no assunto, ficando não se metendo mais no assunto
que não é da conta dele, colocar pilha, ele citou. E nisso o Felicíssimo falou que não era para
ele xingar mais a mãe dele. Aí que os dois acabaram saindo no soco ali no dentro do
alojamento mesmo.
MPM: (...) o senhor (...) viu a discussão, a primeira discussão entre o Rabelo e Donelli?
TESTEMUNHA: Sim.
MPM: E aí eles se entenderam os dois, certo?
TESTEMUNHA: Entre o Rabelho e o Donelli, sim. Sim, senhora.
MPM: (...) como que o Felicíssimo entrou na briga?
TESTEMUNHA: Então, quando eles foram pra Copa, eles estavam lá na Copa. Então, a
confusão deles aconteceu na Copa entre o Rabelo o Felicíssimo. Eu lembro só que quando ele
veio pro corredor, ele já veio um xingando o outro e o (inaudível) acabou xingando o
Felicíssimo de ‘filho da puta’. E aí começou a confusão.
MPM: E o senhor viu o senhor Felicíssimo pegar um prato, alguma coisa assim, que ele teria
pensado em arremessar (...)?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Sim.
MPM: (...) na hora que os dois foram conversar, eh, o (...) Rabelo (...) falou, né, que não era
para ele se meter, mas fez num sentido de fazer as pazes, esticou mão, alguma coisa assim?
Como é que foi?
TESTEMUNHA: Então, que eu lembro foi no sentido de fazer as pazes, sim.
MPM: E daí o quê que o Felicíssimo respondeu ali naquela hora?
TESTEMUNHA: Foi que ele respondeu que era para não chamar mais a mãe dele de ‘filho da
puta’, e o Felicíssimo acabou dando um soco na parte esquerda do pescoço do S2 Rabelo.
MPM: Eh, na hora que teve essa primeira briga e os senhores foram para o alojamento, o
sargento Ênio mandou todo mundo ir para o alojamento? Ele mandou o Felicíssimo ficar no
rancho? Como é que foi?
TESTEMUNHA: Ele mandou todos (...) que não estavam de serviço para ir embora, para ir se
arrumar para ir embora, que seria um alojamento. Só que o S2 felicíssimo, ele estava de
serviço no dia, então ele não veio junto com todo mundo, ele ficou lá.
MPM: Mas ele retornou algum momento para o alojamento?
TESTEMUNHA: Foi pro alojamento depois que a gente ficou. A gente foi aí demorou uns 2, 3
minutos ele foi também.
MPM: (...) o senhor que chegou a segurar o Felicíssimo quando ele tirou a faca?
TESTEMUNHA: Na verdade (...), ele estava agarrado. Eu lembro que o Rabelo estava com
(...) o pescoço do Felicíssimo embaixo do axila dele. Estava dando meio que uma chave nele
ali. E a gente puxando o Felicíssimo e mandando o Rabelo soltar. Nisso que a gente tava
puxando o Felicíssimo, quando eu olhei para baixo, o Felicíssimo estava com uma faca na
mão direita. E foi nessa que a gente tava puxando ele que eu vi que ele tava com a faca na
mão direita.
MPM: E daí o senhor gritou ‘faca!’?
TESTEMUNHA: É... daí, naquele susto que a gente viu a faca, a gente falou: "Faca! Solta a
faca! Solta ele, Rabelo!”, a gente ficou falando.
MPM: O senhor chegou a segurar a mão dele que tava com a faca? É isso?
TESTEMUNHA: É, no braço que eu tava puxando ele (...), ele tava com a faca, mas eu só vi
que ele tava com a faca (...) depois assim, sabe? Eu não puxei porque ele tava com a faca.
MPM: (...) O senhor foi puxar ele e, nesse momento, viu que tava com a faca e daí gritou?
TESTEMUNHA: Isso.
MPM: Se o senhor não puxasse, ele poderia atingir o Rabelo?
TESTEMUNHA: Então, quando eu tava puxando ele (...), ele não tava fazendo força com o
braço em sentido de tentar ‘esfaquear’ (...). Eu não vi ele puxando a faca, então
provavelmente (...) ele tava com a faca ali já, então (...), se ele fosse esfaquear, eu acho que ele
esfaquearia bem antes de eu ver, né? E, quando eu olhei, ele tava com a faca parada só, não
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mexendo o braço. Eu tava puxando meio que a parte do ombro dele para puxar ele pro Rabelo
soltar. Aí, quando eu fui puxando, (...) que eu olhei para baixo, ele tava com a faca parada na
mão.
MPM: (...) O senhor já conhecia o senhor Felicíssimo antes? Já tinha tirado serviço com ele
antes?
TESTEMUNHA: Então, (...) eu entrei no rancho no começo de 2023, em janeiro de 2023. Aí o
ano passado inteiro eu trabalhei com felicíssimo também.
MPM: E já tinha dado algum problema no serviço? Como que ele era no serviço?
TESTEMUNHA: Não, problema em serviço não, em alojamento, nem nada. Os dois apareciam
normalmente, tipo, tipo colega de trabalho mesmo. Nunca houve confusão. Já todo mundo já
se estressou diariamente em trabalho, mas nenhuma confusão, tipo, nesse igual aconteceu.
MPM:E ele era da sua turma de recruta, por acaso?
TESTEMUNHA: Não. Ele é uma antes que a minha.
MPM: Ah, tá. O senhor teve a alguma notícia de algum problema dele na época de recruta ali
na turma dele?
TESTEMUNHA: Na época não. Não.
DEFESA: (...) o senhor aqui deixou bem claro que somente visualizou o S2 Felicíssimo com
esse canivete na mão, né?
TESTEMUNHA: Isso.
DEFESA: O senhor chegou a ver se ele tentou golpear o soldado Rabelo?
TESTEMUNHA: Não, golpear não.
DEFESA: Ah, uma testemunha que foi ouvida anteriormente, ela relatou que o soldado
Felicíssimo teria levado um ou dois socos do soldado Rabelo. O senhor chegou a ver essa
situação?
TESTEMUNHA: Sim, senhor. No caso, (...) foi depois que o Felicíssimo tentou acertar o soco
e acertou no pescoço dele. Quando o Felicíssimo acertou o soco, ele acertou com o braço
direito no Rabelo, acertando o pescoço esquerdo. Nisso que o Rabelo deu um soco (...) no
supercílio do Felicíssimo. Acho que foi o único soco que abriu mesmo, que sangrou (...).
DEFESA: Que lesionou o soldado Felicíssimo?
TESTEMUNHA: Sim, senhor.
DEFESA: O senhor viu o momento desse soco?
TESTEMUNHA: Vi. Sim, senhor.
DEFESA: Nesse momento, o soldado Felicíssimo (...) estava imobilizado por algum outro
militar?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Nesse momento, na hora do soco que a gente foi se separar, não. Porque (...),
quando o Felicíssimo deu o primeiro soco, o Rabelo deu outro soco, mas nisso o sargento Ênio
já veio separar, mas eu não lembro se ele tava segurado por alguém. Eu só sei que o sargento
Ênio tentou separar (...).
DEFESA: (...) Então o senhor não lembra se ele estava sendo segurado?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
JUIZ: (...) antes de chegar no alojamento lá que (...) o Rabelo tinha chamado o Felicíssimo de
‘filho da puta’, como foi isso? Por que que chegou a esse ponto? Você lembra? O Felicíssimo
chegou falando alguma coisa, chegou falando palavrão? O quê que foi que houve para o
Rabelo falar isso, ‘filho da puta’, usar essa expressão?
TESTEMUNHA: (...) eu lembro que o Rabelo, eu acho que ele estava muito estressado na
época, e eu acho que ele usou o termo de colocar pilha, né, no momento e ele citou em botar
pilha. Eu acho que esse botar pilha foi dentro da Copa. Como eu estava no corredor, eu não vi
esse momento que eles vieram. Eu só vi quando eles chegaram no corredor, aí eles começaram
a discutir, e (...) o Rabelo chamou (...) o Felicíssimo de ‘filho da puta’, no caso.
JUIZ: (...) Você chegou a ver se no alojamento o Rabelo tentou apertar a mão do Felicíssimo?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
CONSELHO: (...) Qual uniforme que você estava utilizando no dia de serviço?
TESTEMUNHA: Eu tava de sétimo.
CONSELHO: E o Felicíssimo também de sétimo?
TESTEMUNHA: O Felicíssimo ele sempre tira serviço na Copa de 10º (...)
CONSELHO: Com ou sem gandola?
TESTEMUNHA: Sem.
CONSELHO: (...) Então, provavelmente, a faca estava guardada no bolso (da calça) dele, né?
TESTEMUNHA: Provavelmente, senhor (...)”; e
5) 2S Sgt Aer Ênio Francisco da Silva, que afirmou:
“(...) MPM: eu gostaria que o senhor nos contasse, com máximo de detalhes que o senhor se
recordar, o que aconteceu no dia desses fatos.
TESTEMUNHA: No dia 8 de dezembro (...), eu tava voltando, entrando no rancho ali, vi a
discussão entre o Rabelo e o (...) Donelli (...). O Donelli tinha jogado um gelo no ouvido do
Rbelo. E daí tava aquela discussão (...). A princípio o Felicíssimo entrou na situação lá (...), e
o menino Rabelo lá falou assim: "Ó, não coloca lena na fogueira (...), seu ‘filho da puta’. A
partir daí, um foi para cima do outro, a gente segurou os dois, daí falei pros meninos: "Ó,
acabou agora, vocês vão para alojamento, troca os uniformes, tão liberados para ir embora,
né?" E o Felicíssimo pedi para que ele ficasse no setor para encerrar as atividades dele que
ele tava de serviço no dia de Copeiro. Daí senti um clima pesado, fui pro alojamento. Dali,
naquele momento ali os meninos estavam se trocando, entrou o Felicíssimo ah para dentro do
alojamento e foi para cima do Rabelo. Rabelo meio esticou a mão assim para fazer as pazes,
mas daí foi aquela situação de um para cima do outro (...). Eu e outro militar, não me lembro
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

se era o Felipe, não sei se era o Rocha (...), um deles gritou: "Ah, olha, olha a faca". Daí eu
falei: "Ó, pessoal, segura. Vamos afastar o Rabelo para fora." O Felicíssimo ficou dentro do
alojamento. Daí nesse momento eu pedi pro Rabelo: ‘faz o seguinte, troca de roupa’. Eu vi que
ele tava com sangue, não sabia se era sangue dele ou era sangue do Felicíssimo (...). Daí eu
pedi pro (...), se eu não tô enganado, o Rodrigo Rocha pegar as roupas dele, ele (...) voltou pro
refeitório, colocou as roupas dele, daí liberei ele para ir embora. E eu fui ver a situação do
Felicíssimo, né? Daí eu fui ver que ele tinha sido cortado (...), vi que ele tinha um corte no
supercílio. Daí eu perguntei para ele, tu tá em condições de tirar o serviço, né? Senão vou
pedir pro Donelli que começou a situação do gelo lá, disse: "Ó, você assume o serviço que ele
vai no hospital”. O Felicíssimo disse: "Tô, tô tranquilo, posso finalizar a minha atividade, o
serviço aqui". A partir daí se acalmou os ânimos, eu entrei em contato com a com a minha
chefe (...) e passei a situação para ela. Daí (...) a gente depois mudou as escalas, tiramos ele,
os dois junto de serviço, mudamos um pouquinho de horário e foi praticamente mais ou menos
isso que aconteceu, né?
MPM: O senhor chegou a ver a discussão do Rabelo com Donelli, aquela primeira?
TESTEMUNHA: Não, não vi. Eu vi quando eu entrei, eles estavam praticamente finalizando a
discussão. Não, não cheguei a ver essa situação (...). Passaram para mim que um jogou o gelo
no (...) outro e o outro foi atrás e jogou uma concha, mas não chegou a acertar (...) menino
(...) com a concha, né?
MPM: (...) É normal esse tipo de conduta ali no rancho de jogar uma coisa no outro assim?
TESTEMUNHA: Não, (...) não é normal não (...).
MPM: E o senhor chegou a ver o Felicíssimo pegar um prato que seria para arremessar
também?
TESTEMUNHA: Não, (...) porque eu não tava, né? Não vi isso aí eu não vi (...).
MPM: E a hora que (...) teve essa discussão, o senhor mandou cada um para um lado. Eh, o
senhor mandou o senhor Felicíssimo (...) se manter ali no rancho enquanto os outros podiam
sair?
TESTEMUNHA: Isso. Isso. Fica no rancho (...) finalizando as atividades (...) porque ele tava
serviço na Copa (...).
MPM: E ele não acatou essa ordem (...)?
TESTEMUNHA: A princípio não, ele foi atrás do Rabelo lá (...).
MPM: Quanto tempo ele demorou da hora que o senhor mandou cada um para um lado e ele
retornou lá pro alojamento e começou novamente a briga?
TESTEMUNHA: Acho questão (...) de 10, 15 minutos, (...). É mais ou menos esse tempo aí,
né?
MPM: O senhor chegou a ver o Felicíssimo dar um soco no Rabelo? O primeiro soco (que)
pegou na nuca?
TESTEMUNHA: Não. Foi muito rápido, muito rápido. A gente segurando ele para afastar, e
foi a hora que eu acho que o Rabelo se desencilhou ali, eu acho que acertou, né? Mas foi
muito rápido (...).
MPM: O senhor chegou a ver o Rabelo (...) estender a mão para ele (o Felicíssimo) num
sentido de desculpas, algumas coisas assim?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Foi muito rápido. Foi muito rápido. Ele meio quis estender a mão, não sei o
quê, disse: "Ah, você fala agora da minha mãe com a coisa toda, não sei o quê (...)
MPM: Tem um trechinho do que o senhor relatou no inquérito. Eu vou ler pro senhor se o
senhor me confirma se foram essas palavras, né? Porque às vezes, pelo passar do tempo, as
palavras a gente esquece. O senhor teria relatado que o S2 Felicíssimo nesse instante
começou a tentar criar mais intriga e a instigar a continuação da briga falando ao S2 Rabelo:
“vai ficar brabinho, vai ficar putinho, entre outras palavras das quais a testemunha não se
recorda”, o senhor. Então, o senhor o S2 Rabelo e respondeu ao S2 Felicíssimo: “Não bota
lenha na fogueira, seu ‘filho da puta’!”. Foi isso que aconteceu, senhor? Você recorda?
TESTEMUNHA: Isso. Isso.
MPM: Ah, e a questão da faca, o senhor chegou a ver a faca? A hora que ele tirou? Como é
que foi?
TESTEMUNHA: Não, não vi. Eu escutei um dos meninos, (...) eu não sei se foi o Felipe ou foi
o Rodrigo, (dizendo): “Ó, ó, tem a faca (...)!” (...).
MPM: O senhor tirava serviço com eles? Já tinha tirado serviço com o senhor Felicíssimo
anteriormente? Era tranquilo no serviço? Como que era?
TESTEMUNHA: Sim. Assim, ó, antes dessa situação, é, é uma situação atípica. Os dois
tiraram serviços junto, vários serviços juntos e nunca teve essa situação. Eles ajudavam (...).
Após aí eles não teve mais nada, fizeram as pazes, tudo foi algo daquela daquele dia, né?
MPM: (...) O senhor não soube de nenhum problema na época do ingresso do senhor
Felicíssimo na Força?
TESTEMUNHA: Não (...).
DEFESA: (...) O senhor sabe dizer se o S2 Felicíssimo ainda continua integrado à força?
TESTEMUNHA: Sim, trabalha (...). Ele presta serviço no rancho, mas trabalha em outro setor.
Ele tira serviço, tira serviço no rancho lá.
DEFESA: Atualmente, o senhor sabe alguma situação, alguma conduta de indisciplina,
alguma coisa nesse sentido por parte dele após esses fatos?
TESTEMUNHA: Não. Pelo contrário, (...) os dois ambos são bons militares, tanto o Rabelo
como o Felicíssimo (...)
DEFESA: Eh, no momento em que o soldado Felicíssimo estava contido com o canivete (...),
já no final da situação (...), estava com esse canivete em mãos, né, sendo contido...
TESTEMUNHA: Não vi.
DEFESA: O senhor não viu?
TESTEMUNHA: Como eu falei, eu não vi. Eu escutei alguém falar (...) nessa faca, nesse
canivete ali (...).
DEFESA: (...) Nesse momento em que o soldado Felicíssimo ficou no interior do alojamento, o
senhor chegou a ver se ele já estava lesionado, ferido, com supercílio cortado?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, porque eu (...) saí para fora com o Rabelo (...). Depois que (...) o
Rabelo tinha se vestido, tinha ido para lá, aí que eu entrei no alojamento que fui ver que ele
tava cortado, né? Mas (...) não tinha visto nem na hora da situação lá que teve com os dois,
né? Foi muito rápido.
DEFESA: Perfeito. Entendi. O senhor ouviu, por parte de algum dos militares que estava ali
presente, se o soldado Felicíssimo teria tentado esfaquear o soldado Rabelo? Ouviu alguma
coisa por parte dos militares ali?
TESTEMUNHA: (...) Não ouvi. A gente (...) só ouviu falar dessa situação que tinha a faca (...).
JUIZ: (...) O senhor chegou a conversar com o Felicíssimo depois sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Sim. No momento que (...) o Rabelo foi embora, eu fui conversar com o
Felicíssimo (...).
CONSELHO: O senhor falou ali que não chegou a ver esse momento do ocorrido com a com a
faca, né? Mas, após todas essas ocorrências, quando o senhor teve ali a conversa com
soldado Felicíssimo, o senhor chegou a ver essa faca?
TESTEMUNHA: Não, (...) Não cheguei a ver a faca e nem (...) perguntei de faca para ele, né?
Não perguntei de faca para ele. Não vi e não perguntei para ele, né?
CONSELHO: (...) O senhor falou que, do corrido para cá, eh assim pelo desempenho dele,
nunca teve mais (...) nenhum outro tipo de ocorrência e tudo mais. Mas, antes desse corrido, o
militar eh tinha alguma ocorrência? Ele eh todas as ordens que eram passadas ali para ele
respeitava, não respeitava? Como é que era?
TESTEMUNHA: Não (...) trabalhava bem, trabalhava bem (...). Era do refeitório dos oficiais,
(...) desempenhava bem a função dele (...)”.
Em Audiência realizada em 17 de outubro de 2024, presente o Acusado,
assistido pela Defesa constituída, as seguintes testemunhas da Defesa foram ouvidas em
Juízo:
1) 2S Sgt Aer Anselmo Carlos da Rocha Lima, que afirmou:
“(...) JUIZ: O senhor chegou a prestar alguma declaração no inquérito policial militar que foi
instaurado em razão desses fatos que eu li agora?
TESTEMUNHA: Não.
DEFESA: (...) O senhor foi arrolado por mim (...) na condição de testemunha de defesa neste
processo do qual figura o S2 Felicíssimo como acusado, conforme foi lido na denúncia. Mas
de antemão, eu acredito que o senhor não tenha presenciado os fatos, não tenha participado
diretamente de todo esse contexto. Certo?
TESTEMUNHA: Certo. Não participei.
DEFESA: Perfeito. Sargento. Eh, há quanto tempo o senhor conhece o S2 Felicíssimo?
TESTEMUNHA: Eu acredito que uns 2 anos.
DEFESA: O senhor já teve alguma notícia sobre alguma conduta contrária ao regulamento
disciplinar, aos preceitos éticos, hierarquia e disciplina da Aeronáutica por parte do acusado?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Não, nenhuma.
DEFESA: O senhor já trabalhou com ele?
TESTEMUNHA: Sim.
DEFESA: Em qual situação ou ocasião?
TESTEMUNHA: Eu já fui encarregado dele no salão do refeitório dos oficiais.
DEFESA: O senhor pode dizer se ele é um soldado disciplinado, tem uma postura exemplar
perante os seus pares?
TESTEMUNHA: Quando trabalhou comigo sempre foi um soldado padrão. Sempre alinhado
quanto ao seu fardamento, sempre respeitoso, nunca houve nenhuma divergência comigo,
sempre foi um padrão ali de trabalho sempre exemplar.
DEFESA: Perfeito. O senhor tem ciência sobre algumas missões externas da caserna nas
quais o acusado teria sido designado, a exemplo aí de um apoio numa situação aí em Rio
Grande do Sul? Alguma coisa nesse sentido?
TESTEMUNHA: Tenho sim. Eh, agosto do ano passado, eu fui encarregado de uma missão em
Foz do Iguaçu, na qual eu teria que escolher militares para trabalhar junto a mim lá num
evento de 150 anos de Santos do Dumont. E eu escolhi o Felicíssimo para ir como um dos
soldados que eu levei. Fomos em quatro ou cinco soldados e o Felicíssimo foi escolhido dentre
deles.
DEFESA: O (...) senhor pode dizer então que a disciplina e as boas referências do militar são
critérios utilizados para tal escolha?
TESTEMUNHA: Sim (...). Nessa ocasião, eu fui requisitado a escolher os militares que eu
confiaria como serviço de garçom, como eh apresentação pessoal e como disciplina. E ele
estava no meio dos escolhidos.
MPM: (...) Eh, o senhor diz que já trabalhou com ele? O senhor eh participou do (...) ingresso
dele na Força, da turma de ingresso dele?
TESTEMUNHA: Negativo.
JUIZ: (...) O senhor chegou a conversar com o acusado sobre esses fatos?
TESTEMUNHA: Não, só fui informado que eu ia ser testemunha.
CONSELHO: (...) O senhor tinha conhecimento, com relação ao Felicíssimo, se, durante os
dias de trabalho dele, ele costumava andar com faca ou com outro objeto do tipo assim?
TESTEMUNHA: Não tinha conhecimento não (...)”; e
2) SO Aer Reginaldo Mariano dos Santos, que afirmou:
“(...)“(...) JUIZ: O senhor chegou a prestar algum depoimento no inquérito policial militar
que foi instaurado em razão desses fatos?
TESTEMUNHA: Não, senhor.
DEFESA: Há quanto tempo que o senhor conhece o S2 Felicíssimo?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

TESTEMUNHA: Desde que ele ingressou no rancho. Eu não me recordo a data. Eh,
inicialmente eu prestava serviço no rancho. Aí, quando ele chegou lá (...), há alguns anos já,
uns 2 ou 3 anos.
DEFESA: O senhor já teve alguma notícia sobre alguma conduta por parte do acusado que
fosse contrária à disciplina, à hierarquia, aos preceitos éticos da aeronáutica?
TESTEMUNHA: Não. Da minha parte, eu sou um militar que eu gosto de cobrar hierarquia e
disciplina, né? Então eu sempre cobrei dos soldados no período que eu estive no rancho. Eu
sempre cobrei essa lado deles e ele sempre (...) me respeitou, acatou as minhas ordens e nunca
deixou a desejar em nada assim na parte militar, né?
DEFESA: O senhor ainda está designado no rancho atualmente?
TESTEMUNHA: Não, atualmente eu tô no setor de suprimento técnico da unidade.
DEFESA: Permaneceu por quanto tempo na no junto ao rancho?
TESTEMUNHA: Eh, (...) eu fiquei acho que uns dois anos no rancho. Eu tava no setor de
posto de fardamento. Depois depois fui pro rancho.
DEFESA: Durante esse período em que o senhor esteve no ranchos, era comum brincadeiras
entre os militares em determinados momentos, ocasiões?
TESTEMUNHA: No período que eu estive lá, não. Porque eu não tolerava esses tipo de
comportamento e não permitia esse tipo de comportamento durante o meu período lá.
DEFESA: (...) A exemplo do que o senhor acabou de dizer ali a respeito de que, ao menos ao
seu conhecimento, nunca teve notícia ali de com condutas de indisciplina, o senhor pode
considerar que o soldado Felicíssimo é tido como militar exemplar, um militar disciplinado?
TESTEMUNHA: Ao meu ponto de ver, sim. Pelo menos comigo sempre foi, né?
DEFESA: O senhor teve ciência sobre a utilização, a designação do S2 Felicíssimo para
missões externas do CINDACTA 2, a exemplo de outras cidades, outros estados?
TESTEMUNHA: Fiquei sabendo sim, senhor.
DEFESA: Saberia dizer se qual missão seria essa?
TESTEMUNHA: Eu não sei se ele foi se ele efetivou a missão, né? Mas do apoio lá às
enchentes que ocorreram lá no Rio Grande do Sul, né?
DEFESA: (...) O senhor sabe me dizer se a escolha desses militares que são designados leva
em consideração o seu comportamento, referências, disciplina?
TESTEMUNHA: (...) Leva em consideração sim, né? Essa lado também militar, né? O
desempenho né, o profissionalismo no militar na atividade ali que ele exerce, né, e também o
comportamento mesmo do militar, né?
MPM: (...) O senhor, eh, trabalhou com ele (o Felicíssimo) em que ano no rancho?
TESTEMUNHA: Eh, logo após a pandemia. Durante a pandemia eu fiquei afastado, né? Aí eu
retornei eh logo após a pandemia ali, um ano, dois anos ali que eu que eu permaneci no
rancho.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MPM: (...) Quando aconteceu os fatos, o senhor não tava mais lá?
TESTEMUNHA: Não, já não tava mais no rancho.
MPM: E, na época do ingresso do senhor Felicíssimo na Força, o senhor para participou da
turma de ingresso dele de alguma forma?
TESTEMUNHA: Não (...), não participei da seleção dele não.
MPM: Nem na primeira turma ali de instrução?
TESTEMUNHA: Não, (...) não participei da instrução.
JUIZ: O senhor sabe informar se o Felicíssimo chegou a conversar com o senhor a respeito
desses fatos, fazer algum comentário ainda aqui informal? Houve essa conversa ou não?
TESTEMUNHA: É, eu conversei com ele, eu até eu comentei alguma coisa, né? Eu falei que
era uma situação grave, né, que tinha ocorrido (...). Mas só foi coisa assim rápida porque ele
foi para um outro setor. Eu trabalho no num setor que eu não tenho muito contato com eles,
né?
JUIZ: E o senhor lembra (...) se ele falou alguma coisa quando o senhor conversou com ele?
Se ele disse alguma coisa?
TESTEMUNHA: Ah, ele falou que tava arrependido do que tinha acontecido, que deveria ter
pensado melhor na situação, mas (...) agiu por emoção ali no momento, né? E que agora é
arcar com as consequências, né? Que ele teria que responder. Infelizmente foi um momento de
tolhice ali, mas não tinha como voltar atrás mais, né? Aí foi isso que ele expressou o
arrependimento, né? Mas tardio, né? (...)”.
Ato contínuo, o Réu foi Qualificado e Interrogado, tendo declarado que:
“(...) JUIZ: ‘Instado a relatar os acontecimentos, falou que inicialmente estava de serviço no
rancho e viu o S2 Donelli jogar um gelo no S2 Rabelo, o que era brincadeira recorrente no
rancho. O Rabelo jogou a concha no S2 Donelli dentro da Copa, o que, no ponto de vista do
interrogado, foi desproporcional, fugindo do âmbito da brincadeira. Neste momento, o
declarante se aproximou dos dois para cobrar o S2 Rabelo quanto à aceitação da brincadeira,
pois ele mesmo já havia brincado daquela maneira com os outros e no rancho, além da
brincadeira de jogar pedra de gelo nos outros. Também já ocorreu brincadeira de colocar
pedra de gelo dentro da camiseta dos outros. Nesse momento, o S2 Rabelo falou ao declarante
para não ‘botar pilha’ e o xingou de ‘filho da puta’. Até o momento do desentendimento,
ninguém havia proferido palavrões. O declarante voltou para a Copa para terminar o serviço,
apesar de não ter acontecido nenhum pedido de desculpa, nem retratação quanto ao
xingamento. Em seguida, o declarante se dirigiu ao alojamento para ter um pedido de
desculpa. Nesse momento, se aproximou do S2 de Rabelo, mas o sargento Ênio segurou o
declarante preocupado em haver uma briga. Nesse momento, o S2 Rabelo acertou o
declarante no supercílio, o que foi suturado com três pontos posteriormente. Após o soco, as
pessoas que estavam no alojamento tentaram separar os dois e o declarante, com medo de ser
atingido com mais socos, sacou um canivete que estava no seu bolso para se defender. Como a
briga foi acalmada, o S2 Rodrigo Costa retirou o canivete da mão do (...) declarante. No
momento seguinte, o declarante foi ao banheiro para se limpar e fazer um curativo. No
alojamento, ficou somente o S2 Donelli após os outros irem embora para ajudá-lo a limpar o
local. Depois disso, o segundo sargento Ênio perguntou se o declarante estava em condições
de tirar o serviço e o declarante respondeu que sim e se dirigiu ao rancho para continuar o
seu serviço. Após finalizá-lo, dirigiu-se ao grupamento de saúde para atendimento médico e
em seguida foi embora. Perguntado se presenciou a discussão toda entre o S2 Donelli e o S2
Rabelo, respondeu que viu Donelli jogando a pedra de gelo no Rabelo e que viu o Rabelo
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

jogando uma concha no Donelli, mas não escutou a discussão. Percebeu que tinha ocorrido
um pedido de desculpas, pois os dois apertaram a mão um do outro. Perguntado por qual
motivo entrou no mérito da discussão com esse dois Rabelo, respondeu que foi cobrar dele por
uma brincadeira que ele faz com os outros, mas que não gosta que (...) fizessem com ele.
Perguntado, se em algum momento, ofendeu o S2 Rabelo, respondeu que não. Perguntado se
tentou jogar um prato no S2 Rabelo após o xingamento que esse proferiu, respondeu que sim.
Instintivamente tentou. Perguntado se alguém o tentou impedir de jogar o prato no S2 Rabelo,
respondeu que o S2 Calazans se aproximou e o declarante desistiu de jogar o prato.
Perguntado se o segundo sargento Ênio deu uma ordem direta para que ficasse na Copa para
finalizar o serviço, respondeu que não se recorda. Perguntado se, quando entrou no
alojamento, o S2 Rabelo estendeu a mão para se reconciliar, respondeu que não. Perguntado
se desferiu um soco no S2 Rabelo quando entrou no alojamento, respondeu que não.
Perguntado se, em algum momento, desferiu um soco no S2 Rabelo, respondeu que sim depois
do soco no supercílio. Perguntado se já treinou algum tipo de luta marcial ou de defesa
pessoal, respondeu que não. Perguntados se o tem conhecimento de S2 Rabelo ter treinado
algum tipo de luta marcial ou defesa pessoal, respondeu que não. Perguntado se queria
acrescentar mais alguma coisa, respondeu que não achou que, por ter sido xingado e por ter
levado no soco no supercílio, estaria respondendo a um processo’. Confirma essas
declarações?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: (...) O senhor presenciou, quando o Donelli e o Rabelo tavam lá discutindo, o senhor
presenciou que eles chegaram a (...) acalmar os ânimos entre eles? O senhor ouviu isso
acontecer?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: (...) Se o senhor ouviu isso acontecer, o quê que o senhor foi falar com o Rabelo? Não
entendi. Se a discussão entre o Rabelo e o Donelli já tinha terminado. Já não havia mais nada
(...) em relação à sua pessoa, ou seja, algo que não lhe dizia respeito. Por que você foi lá falar
(...) com o Rabelo?
ACUSADO: O aperto de mão do Rabelo e do Donelli (...) aconteceu. O Donelli se aproximou
para apertar a mão do Rabelo e (...) pedir desculpa ali por conta de ter jogado o gelo, né,
acredito que tenha sido isso, senão não haveria motivo de se aproximar. Nesse momento, eu
(...) fui cobrar dele a brincadeira, que em tese seria uma brincadeira, né, mas que
aparentemente ele levou para um lado mais a sério ali, né, um gelo e uma concha acho que
são bem diferentes, né?
JUIZ: Mas eh eu ainda não entendi. Por que que você foi cobrar dele brincadeira? Ele dirigiu
a palavra a você em algum momento naquela situação lá entre ele e o Donelli? O Rabelo te
dirigiu a palavra, o Donelli te... você, de alguma forma, foi envolvido? Você tinha algo a ver
com isso? Eu não entendi porque que você entrou nisso e foi falar com o Rabelo (...). O quê
que você tinha a ver com isso?
ACUSADO: Inicialmente não tinha nada, né? Foi uma cena que eu presenciei ali que foi
totalmente desproporcional (...). Então, como essa brincadeira de jogar gelo nunca tinha dado
nenhum problema e era recorrente, quando ele jogou a concha no Donelli, eu já percebi que
ali já havia (...) uma outra situação, já tinha ali uma coisa mais séria. Aí foi quando eu entrei
na discussão dele ali para entender se, quando ele brinca com os outros, pode e, quando os
outros brincam com ele, daí tá errado.
JUIZ: Ele chegou, em algum momento anterior, a fazer alguma brincadeira dessas contigo?
ACUSADO: Não, senhor. Que eu me recorde, não.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: OK. Eh, quando você foi lá falar com ele, você usou algum termo de baixo calão?
ACUSADO: Não, senhor. Nenhum.
JUIZ: (...) Eh, qual foi a palavra? Lembra exatamente a frase que ele disse naquele momento
lá que o Rabelo te disse quando você falou lá, ele simplesmente chamou seu ‘filho da puta’ ou
ele disse alguma coisa? Você lembra a frase? Como foi?
ACUSADO: Eu ouvi ali os comentários dos que estavam presentes ali para não botar a lenha
na fogueira e em seguida (...) ouvi o Rabelo falando para não botar pilha, né? Ele falou: "Não
bota pilha, seu ‘filho da puta’, já não tô mais agressivo."
JUIZ: (...) Ele falou diretamente a você isso?
ACUSADO: Sim, senhor.
JUIZ: Ok. Eh, e em seguida, quando ele falou isso, qual foi a sua reação?
ACUSADO: A minha reação imediata instintiva, né? Inicialmente eu cheguei a pegar um
prato, mas nisso aí eu só ameacei jogar e (...) depois desistir, né?
JUIZ: Ah, você que desistiu? Então, porque a denúncia diz que você foi contido, (...) que você
não jogou o prato porque foi (...) contido pelo S2 Calazans. Foi isso mesmo? Segundo a
denúncia, você ia arremessar se não (...) tivesse sido contido pelo Calazans.
ACUSADO: O Calazans não chegou a encostar assim, digo, segurar o prato nem nada. Ele,
na hora ali, ele perguntou: "Ué, vai jogar esse prato aonde?" Aí nisso (...) não chegou a
encostar em mim nem nada. Aí eu devolvi o prato na pilha e ficou por isso mesmo.
JUIZ: (...) Você não lembra então se o segundo sargento Ênio falou para que você ficasse na
Copa para finalizar o serviço? Você falou que não lembra. É isso?
ACUSADO: Sim, senhor. Não lembro.
JUIZ: (...) Quando você entrou lá no alojamento, você entrou com qual intenção?
ACUSADO: (...) Pedido de retratação, pedido de desculpa ali, só que o pessoal já tava um
pouco mais alterado lá, então acabou tendo toda essa repercussão, toda essa briga, né?
JUIZ: (...) Pode descrever pra gente, por gentileza, com o máximo de detalhe possível, o quê
que aconteceu a partir do momento que você entrou no alojamento?
ACUSADO: Quando eu entrei, tava o sargento Ênio tava entre eu e o Rabelo, né? Aí o Rabelo
já tava alterado ali por conta do acontecido. Aí eu fui tentar entender o porquê que ele me
xingou ali (...), se não tinha motivo para isso. Aí foi quando eu me aproximei dele, né? Aí ele
já mais alterado ali, já tava até gesticulando bastante. Ele não sei se ia ou não, mas, prevendo
ali uma ameaça dele, eu acabei tentando acertar um soco, não chegou a pegar e nisso o
(inaudível) apartou a nossa briga, né? Ou pelo menos tentou. Aí foi quando veio o soco no
supercílio.
JUIZ: (...) Segundo o Ministério Público, (o soco que você deu) pegou na nuca do Rabelo. Eh,
foi isso mesmo: que o Rabelo conseguiu se desviar e esse soco pegou na nuca?
ACUSADO: Eu não me recordo de ter realmente acertado ele, mas, se acertei, acredito que
não deve ter sido na nuca.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: (...) Antes ali de entrar no alojamento, naquela situação, você chegou a xingar o
Rabelo, não? (...) Houve algum xingamento do Rabelo? (...) Seu pro Rabelo?
ACUSADO: (Xingamento) Meu para ele, não.
JUIZ: (...) Você disse que o Rabelo estava alterado lá dentro do alojamento. Não entendi por
que ele estaria alterado.
ACUSADO: (...) Quando eu cheguei lá, daí eu não sei se os ânimos se exaltaram novamente
da parte dele, mas até então, da minha parte, eu só queria mesmo entender o motivo do
xingamento, né?
JUIZ: OK. Eh, tá. E aí você tentou então desferir o soco, e ele desferiu um soco no seu
supercílio. Foi isso?
ACUSADO: Depois que o sargento me segurou ali (...), melhor, me levou para longe para não
ocorrer nenhum tipo de briga, aí em seguida veio o soco no supercílio.
JUIZ: E, depois do soco, como é que foi? Vocês ficaram... um tentando socar o outro
agarrados? Como é que foi isso? Pode tentar descrever aí (...) para todos nós, por gentileza, a
dinâmica disso? Como é que foi?
ACUSADO: O sargento (...) me abraçou por cima assim, né, e me levou para próximo dos
armários. Aí nisso, quando eu fui atingido com o soco no supercílio, foi quando (...) o pessoal
(...) que tava próximo ali entrou para separar também. Aí ficou aquele acumulado de gente,
né? E foi quando eu estava próximo dele ali, do próximo do Rabelo, né? Agarrado no tronco
dele ali, mais ou menos, não me recordo exatamente, foi quando eu tinha um canivete que
usava de trabalho assim para abrir embalagem, coisas do tipo, né, caixa de papelão, galão de
produto de limpeza. Aí foi quando acabei pegando, mas só com o objetivo de afastar ele
mesmo.
JUIZ: OK. Eh, esse canivete (...) você pegou com sua mão direita ou sua mão esquerda?
ACUSADO: Ele (...) ficava (...) no meu bolso esquerdo.
JUIZ: E você pegou com qual dos braços? Braço esquerdo ou o braço direito?
ACUSADO: Foi o braço esquerdo. O braço que tava livre, né?
JUIZ: (...) O braço que tava livre era o esquerdo?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: Esse canivete fica no bolso do peito (...) esquerdo?
ACUSADO? Ele ficava no bolso da calça (do lado) esquerdo.
JUIZ: Do lado esquerdo?
ACUSADO: Lado esquerdo.
JUIZ: OK. Quando você pegou esse canivete, esse canivete é desses que a lâmina é retrátil
que entra e sai, né? Tipo, tipo canivete suíço. É isso? Ou é fixo tipo faca?
ACUSADO: Não, a lâmina dele abre para fora assim, abre normal para fora.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

JUIZ: Sim, tipo o canivete suíço (...), né?
ACUSADO: Isso.
JUIZ: A lâmina tava aberta no momento?
ACUSADO: (...) Eu simplesmente saquei ele... não chegou a abrir porque ele abre manual.
JUIZ: Alguém gritou ‘faca’ naquele momento? Você chegou a ouvir? Você lembra (...)?
ACUSADO: Lembro. Eu acho (...) que foi o Felipe que tava (...) do meu lado ali (...) (que
gritou ‘faca’) e nisso daí entreguei para um deles, acho que foi pro Rodrigo (...). Depois do
Rabelo tá fora do alojamento, eu acabei entregando o canivete para eles lá e eles deram
destino.
CONSELHO: (...) Ainda não entendi um pouco ali a questão inicial ali da história sobre a
briga entre o Rabelo e o Donelli. O senhor não se sentiu satisfeito com o pedido de desculpas
que um havia feito pro outro?
ACUSADO: Eu não digo satisfeito com o pedido de desculpa. Eh, foi uma indignação minha
(...). Porque, se ele brinca e não aceita a brincadeira, então isso aí tá errado. Então, foi
quando eu me envolvi na história, né, que até então entre eles ali, um jogava gelo um no outro
e tava tudo certo. E aí chega nesse dia (...) aí eles (...) continuam ali a brincadeira recorrente
e aí ele joga uma concha (...). Alguma coisa tá errada ali. Aí foi quando eu entrei na conversa
para tentar entender ali se brincadeira já era brincadeira, brincadeira com ele não pode.
Então, só para tentar colocar (...) os pingos nos ias ali, né? Mas não foi nada intencional que
eles continuassem brigando, né?
CONSELHO: (...) O senhor ali, no início das oitivas, não discordou de nenhuma das oitivas
das testemunhas apresentadas aí na última terça-feira. Só que têm testemunhas que falaram
que o sargento Ênio mandou o senhor retornar o seu serviço na copa. E tem testemunhas que
disseram que não escutaram nenhuma ordem do sargento Ênio nesse sentido. O senhor
poderia tentar descrever (...) se lembra, né, desse momento? O quê que ocorreu lá depois
dessa briga entre a briga e o a ida pro alojamento?
ACUSADO: O que eu me recordo ali era que o sargento Ênio (...) chegou aí com o pessoal. A
gente já tava ali na no meio da discussão, eh eu não ouvi o sargento que me mandara pra
Copa, né? Eu ouvi que ele dispensou o pessoal para tocar de roupa e ir para o alojamento. Aí
nisso, bom, eu não tinha mais o que ficar ali no corredor, aí voltei pra Copa (...). Nisso o
sargento tinha acompanhado eles até o alojamento.
CONSELHO: Certo? Numa das perguntas ali (...), o senhor falou que o pessoal estava
alterado lá no alojamento. Esse pessoal, o quê que o senhor quis dizer por pessoal? Que
pessoal é esse, além do senhor Rabelo?
ACUSADO: (...) Eu não cheguei (...) a ouvir, né, o que eles estavam falando antes, né? Mas
quando eu cheguei lá, tava o pessoal falando alto assim, não sei se era por conta da
brincadeira. Enfim, quando eu cheguei lá, daí a gente acabou se olhando ali, aí acabou
gerando de novo um segundo conflito, né?
CONSELHO: (...) O senhor é destro ou canhoto?
ACUSADO: Eu escrevo com a esquerda.
MPM: (...) O senhor falou que viu o Rabelo e o Donelli fazendo as pazes logo em seguida à
primeira briga dele entre eles ali, né?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Foi durante (...). Quando o Donelli tava na copa, ele tava próximo ao fundo, né?
Ao fundo da copa lá. Aí quando o Rabelo jogou a concha nele e saiu, eu fiquei entre os dois.
Aí (...) quando eu tava já direcionando a palavra ao Rabelo, (...) o Donelli já chegou lá e
pediu desculpa, né, por ter jogado o gelo nele. Aparentemente foi isso que eu consegui
presenciar de vista assim (...).
MPM: (...) O senhor disse que foi cobrar o Rabelo pela discussão e tal. O senhor era superior
dele naquele momento?
ACUSADO: Eu estava de serviço.
MPM: Mas o senhor era superior a ele? Exercia uma função superior?
ACUSADO: Nós somos equiparados.
MPM: (...) O senhor disse que achou desproporcional, né? Jogar o gelo, que era comum e aí
ele acabou jogando a concha. Mas daí o senhor chegou a pegar o prato, o senhor ia jogar o
prato e aí acabou desistindo. Como é que foi essa história do prato?
ACUSADO: É, desisti. Eu peguei o prato, cheguei a ameaçar que ia jogar o prato, mas, no
momento ali, não joguei. Devolvi o prato na pilha.
MPM: O prato é cerâmico? É aqueles que quebra ou é de plástico assim que não ia acontecer
nada?
ACUSADO: Os pratos do rancho são de cerâmica.
MPM: O senhor falou também mais para frente que o senhor não ouviu a ordem do sargento,
eh, mandando o senhor ficar no rancho enquanto o resto do pessoal ele ia levar pro
alojamento (...). Mas o senhor falou que estava de serviço, certo?
ACUSADO: Sim.
MPM: Então o senhor tinha que voltar pro serviço, terminar o serviço, certo?
ACUSADO: (...) Eu já havia terminado as coisas do almoço ali, né, do evento. Já era próximo
de umas 2h da tarde, é o horário que não tem mais (...) louça para lavar nem nada. Aí fica
esse intervalo entre as 2h até às 4h ou 5h da tarde sem material, né, pra lavar.
MPM: Daí nesse período o senhor pode ir pro alojamento, pode transitar ou tem que ficar no
rancho? Como que é?
ACUSADO: (...) Desde que eu cheguei no rancho, podia ir para o alojamento. Ia para
alojamento, ia pros outros salões. Não, não tinha nada expresso assim que tinha que ficar no
setor de serviço, né? Pelo menos não chegou nada assim pra gente. Até porque a escala é
interna.
MPM: (...) Quando acabou a briga e o sargento foi com o resto do pessoal pro alojamento,
quanto tempo o senhor demorou para chegar lá depois?
ACUSADO: Da Copa até o alojamento (...), eu acho que devo ter levado ali uns 5 minutos ali.
Eu voltei pra Copa ainda, fiquei um tempo ali e depois eu fui lá para falar com ele, né? Falar
com ele e tentar entender o porquê do xingamento dele ali, sendo que nós não tínhamos, né,
nada pessoal, né, nada ficar fazendo aquele tipo de coisa.
MPM: (...) o senhor falou pros juízes aqui que o senhor é canhoto, né? O senhor pegou (...) o
canivete com a esquerda mesmo?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Isso. Tava na esquerda.
MPM: (...) O senhor teve a intenção de que ia se defender se o Rabelo fosse para cima do
senhor novamente?
ACUSADO: Isso. Eu peguei assim... acabei mostrando ali, ou pelo menos eu ia mostrar para
ele. O pessoal (...) tava todo (...) embolado ali, todo mundo agarrado tentando separar a briga
e a minha intenção mesmo era só que ele se afastasse de mim.
MPM: Eh, como que foi o ingresso do senhor na força? Foi tudo tranquilo (...) enquanto
recruta ali?
ACUSADO: Sim, senhora.
MPM: O senhor não teve nenhum problema?
ACUSADO: Nenhum (...).
DEFESA: (...) O senhor confirmou, ratificou (...) alguns pontos do seu depoimento prestado lá
no IPM. Esclareceu algumas questões perguntadas, mas existem (...) alguns detalhes que eu
preciso que o senhor, na medida do possível, se esforce, para narrar aqui, tá bom? Então, eu
começo lhe perguntando, lá naquele momento em que iniciou aquela discussão entre o Rabelo
e o Donelli, né, a brincadeira do gelo, né, o senhor presenciou, né, o momento em que um
jogou o gelo no outro. Em revide, o Rabelo jogou a concha, né? Eu lhe pergunto, durante esse
desentendimento entre eles, algum dos dois, Rabelo e Donelli, chegaram a se xingar?
ACUSADO: Eu lembro do Rabelo ter xingado o Donelli de alguma coisa quando tacou a
concha nele. E aí nisso o Donelli depois, né, acho que entendeu ali que havia passado do
limite e pediu desculpa.
DEFESA: Donelli pede desculpas no sentido de encerrar a situação?
ACUSADO: Isso.
DEFESA: Esse pedido de desculpas partiu de Donelli?
ACUSADO: Isso. Eu vi o Donelli estendendo a mão para ele.
DEFESA: O senhor já conhecia o S2 Rabelo?
ACUSADO: Quando eu cheguei no rancho, ele já tava lá, né? Ele é 2020, eu sou 2021. E eu
cheguei no rancho início de 2022, e ele já fazia parte do efetivo do rancho.
DEFESA: O senhor já teve algum desentendimento anterior com ele?
ACUSADO: Não, ele trabalhava no salão de praça, eu trabalhava no salão de oficial. Então o
nosso dia a dia ali, rotina mesmo, só se cruzava em escala de serviço.
DEFESA: O senhor já teve notícia ou já presenciou alguma alteração disciplinar por parte
dele durante os serviços do rancho ou se ele já tinha discutido com algum alguma pessoa
anteriormente?
ACUSADO: Já cheguei a ouvir assim comentários ali do pessoal que já tava há mais tempo no
rancho, mas não presenciei, né? Segundo o que diziam lá, é que dirigia sem a permissão, né?
Mas era só, vamos dizer assim, era só o que eu ouvia. Não, não cheguei a presenciar isso.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: Dirigia, dirigia o quê?
ACUSADO: A viatura do rancho.
DEFESA: (...) Ah. Nada dentro, nada dentro do rancho ali do serviço que você tivesse visto.
ACUSADO: É, eu só falar mesmo que ele já havia dirigido sem permissão, né? Mas até então
assim eu não presenciei nada.
DEFESA: (...) Rabelo xingou algum outro militar naquele momento durante aquela discussão?
ACUSADO: Não, não recordo. Não recordo. Eu (...) ouvi, né, porque foi direcionado a mim
mesmo ele ter me xingado.
DEFESA: (...) Superado esse contexto dessa discussão inicial, nós temos a questão do
alojamento, né? O Rabelo já tinha sido conduzido para o alojamento pelo sargento, pelos
outros militares e o senhor foi até lá. Correto?
ACUSADO: Correto.
DEFESA: O senhor chegou no alojamento, o que que o senhor falou pro Rabelo naquele
momento?
ACUSADO: Eu falei para ele (...) não falar mais da minha mãe. Aí nisso ele já me dirigiu ali
algumas palavras que eu não vou me lembrar exatamente qual era. E nisso ele já tava mais
alterado ali. E nisso o sargento já tava mais próximo, né? Aí foi quando eu me aproximei dele
para tentar entender o porquê de na hora ali tem um xingamento, se o cara brinca com ele, né,
ele acha ruim, mas na hora dele brincar com os outros tá tudo certo. Então, só para tentar
esclarecer as coisas, mas acabou gerando aquela confusão, né? Aí nisso para eu prevenir ali,
acabou que a gente (...) tendo essa briga.
DEFESA: Então, podemos dizer que o senhor foi tirar satisfação com o Rabelo no alojamento
para ficar de forma mais clara?
ACUSADO: Sim.
DEFESA: (...) Bateram boca, tiveram aí (...) esse momento de animosidade e assim algo que
ficou um pouco duvidoso, principalmente em razão do depoimento de algumas testemunhas.
Quem agrediu quem? Quem que tomou a iniciativa de agredir quem primeiro?
ACUSADO: Se ele iria me agredir naquela hora eu não sei. O que eu posso afirmar é que,
para garantir a minha integridade física, eu tentei acertar um soco nele. Não pegou, mas
posso afirmar que eu tentei.
DEFESA: O senhor imaginou que ele ia agredir o senhor?
ACUSADO: Isso. Até porque ele é um pouco mais alto que eu, né? Então, por si só, eu (...) já
estaria na desvantagem ali.
DEFESA: E, naquele contexto, a distância entre vocês, caso ele realmente te agredisse da
forma como o senhor imaginou, ele poderia ter acertado? Vocês estavam próximos?
ACUSADO: A gente tava menos de de 1 metro ali, né, de distância um do outro.
DEFESA: Vocês estavam centímetros de distância?
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: Menos de 1 m. Isso aí, centímetros.
DEFESA: Nesse momento, alguém estava segurando o Rabelo?
ACUSADO: Ninguém.
DEFESA: Ele estava com os braços livres?
ACUSADO: Isso.
DEFESA: O senhor tentou acertar um soco nele? Acertou em algum lugar que o senhor não
lembra ou acertou na nuca? O senhor não sabe dizer?
ACUSADO: Acertou em algum lugar. Eu não vi acertar ele, né? Acertou. Deve ter pego esse
soco na nuca aí que o pessoal diz, mas eu não me recordo assim de ter visto acertar.
DEFESA: (...) Nesse momento que o senhor tentou desferir um soco no Rabelo, alguém te
segurou? Alguém segurou ele? O quê que aconteceu?
ACUSADO: (...) Nisso o sargento já me abraçou por cima e me levou para longe, né?
DEFESA: Te levou para longe aonde? Dentro do alojamento ou para fora?
ACUSADO: É, me afastou assim, cerca de 1 (ou) 2 metros (...) do ponto onde eu tava ali para
para tentar separar a briga.
DEFESA: E alguém fez o mesmo com o Rabelo. Alguém agarrou o Rabelo e tentou tirar ele
dali?
ACUSADO: Não.
DEFESA: Em que momento que o Rabelo lhe acertou um soco?
ACUSADO: Quando o sargento tava me afastando.
DEFESA: O senhor estava sendo segurado pelo sargento?
ACUSADO: Isso.
DEFESA: Os seus braços estavam imobilizados?
ACUSADO: Estavam.
DEFESA: O senhor não poderia se defender do soco do Rabelo?
ACUSADO: Naquele momento, não.
DEFESA: E, logo após o senhor ter sido agredido pelo soco, o quê que aconteceu?
ACUSADO: Aí nisso o pessoal já entrou no meio ali para tentar separar, né? Aí foi quando a
minha mão ali já tava (...) não vou dizer imobilizada totalmente, né? Minha mão esquerda
tava próxima do bolso ali. Aí foi quando, instintivamente, acabei pegando o canivete que tava
no bolso.
DEFESA: O senhor falou que é um canivete, um canivete tático, um canivete de lâmina de
abertura.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACUSADO: É uma abertura, abertura manual dessas, puxar para cima assim.
DEFESA: Você conseguiria abrir a lâmina desse canivete usando apenas uma das mãos?
ACUSADO: Só se segurar na... tem um jeito, mas nesse contexto não.
DEFESA: O senhor é (...) canhoto, né, como disse?
ACUSADO: Sou canhoto.
DEFESA: O senhor sacou esse canivete. Aqueles canivete que tem um clipe que fica preso por
meio de um clipe no fardamento?
ACUSADO: Ele tinha um clipe. Tinha o clipe, mas no momento ali não tinha mais não. Não
tinha.
DEFESA: (...) Então o senhor pegou o canivete com a sua mão esquerda? A sua mão direita
estava imobilizada ou estava livre?
ACUSADO: (...) Pelo modo que o sargento me segurou, se o canivete tivesse no bolso direito,
teria sido a mesma coisa por conta do... as minhas mãos elas ficaram próximas. A mão
esquerda ficou próxima do bolso esquerdo e a direita ficou (próxima) do bolso direito.
DEFESA: (...) Suas mãos estavam baixas?
ACUSADO: (...) Estavam baixas.
DEFESA: (...) Então, o senhor não conseguiu abrir? O senhor tentou abrir a lâmina desse
canivete com a mão esquerda?
ACUSADO: Não tinha como.
DEFESA: Mas o senhor tentou, sim ou não?
ACUSADO: Não tentei.
DEFESA: (...) Por quanto tempo que o senhor ficou com esse canivete em mãos
aproximadamente?
ACUSADO: (...) Se deu um minuto foi muito. Foi quando o pessoal já começou a gritar faca e
separaram a briga, né?
DEFESA: E como que foi a entrega desse canivete? Alguém tomou ele do senhor? O senhor
entregou ele voluntariamente?
ACUSADO: Eu entreguei, se eu não me engano, pro Rodrigo. Rodrigo Costa ou Felipe. Foi
um dos dois, mas eu entreguei.
DEFESA: (...) Passado essa questão, (...) cada qual foi levado para um local. Vocês fizeram,
fez o seu curativo. Posteriormente, no mesmo dia ou alguns dias depois, o senhor encontrou o
soldado Rabelo em algum lugar, teve oportunidade de conversar com ele?
ACUSADO: (...) Não encontrei ele, até porque fomos separados pelo horário, né? E ao meu
ver ali na época, quem devia inicialmente o pedido de desculpa era ele.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DEFESA: (...) Passado todo esse tempo, acredito eu que, após o início dos procedimentos de
apuração, o senhor teve a oportunidade de vê-lo, de se de encontrar com ele na caserna, em
algum lugar? Vocês chegaram a conversar? Houve uma retratação?
ACUSADO: Depois de uns (...) cinco (ou) seis dias, quando eu fui para acertar minhas coisas
na secretaria, né, por conta de que eu fui trocado de sessão, né, saí da sessão de subsistência e
fui para a sessão de licitações, eu tinha que fazer esse trâmite aí para fazer a transferência. Aí
acabei encontrando na secretaria.
DEFESA: E como que foi esse encontro de vocês?
ACUSADO: Eu quieto no meu canto como sempre, né? Aí ele se aproximou para falar que ia
dar ruim, né, (...) que ia dar ruim para nós dois. E aí nisso eu cobrei ele um pedido de
desculpa. Aí ele pediu.
DEFESA: E vocês se reconciliaram?
ACUSADO: Da minha parte, (...) na época, né, eu aceitei o pedido de desculpa dele e ficou
por isso mesmo. A gente não tem mais o que... não tem que conversar, nunca teve, né?
DEFESA: (...) Essa troca de serviço aí do local onde o senhor exercia suas funções ela foi
decorrente desse desentendimento no rancho?
ACUSADO: Sim, senhor.
DEFESA: (...) Atualmente o senhor tá classificado em qual comportamento?
ACUSADO: Bom comportamento.
DEFESA: O senhor participou de alguma missão fora do CINDACTA recentemente?
ACUSADO: A mais recente foi operação Taquari 2.
DEFESA: Em que consiste essa missão?
ACUSADO: Essa missão foi com o objetivo (...) de fornecer apoio ao GAP de Canoas. Então,
para ficar mais claro, é o grupamento de apoio, né? É o grupamento lá que basicamente cuida
do rancho da base de canoas e eu fui como apoio de rancho.
DEFESA: (...) O senhor tá desempenhando função em qual setor atualmente?
ACUSADO: Atualmente eu tô na Subseção de Execução Orçamentária. Eu faço o envio dos
empenhos assinados pelo ordenador de despesa.
DEFESA: (...) Alguma coisa que o senhor queira falar a respeito de todos esses fatos?
ACUSADO: (...) Só manifestar (...) um pouco do arrependimento, né, que eu deveria ter
pensado um pouco mais antes de agir no momento, mas eh agora não tem muito (...) o que
fazer é arcar com as consequências mesmo (...)”.
Ao término da Audiência, o Magistrado da Auditoria da 5ª CJM “(...)
determinou vista dos autos às partes para fins do art. 427 do CPPM.” (Grifo no original).
Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Parquet das Armas
requereu “(...) seja oficiado ao CINDACTA II (...)” para que faça juntar aos autos “(...) a
escala e local de serviço no dia dos fatos (08/12/2023) referente ao S2 JOÃO VICTOR
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

FELISSÍSSIMO.” (Grifos no original).
Nessa mesma fase processual, a Defesa constituída requereu:
“(...) Ficha Individual de alterações atualizada do acusado S2 João Victor Felissíssimo
(SARAM nº 7351895);
Ficha Individual de alterações atualizada do ofendido S2 Leonardo Augusto Rabelo Kerner
Pontes (SARAM nº 7308523);(...)” (Grifo no original).
Os referidos pleitos foram deferidos pelo Juízo da Auditoria da 5ª CJM em
Despacho datado de 28 de outubro de 2024, oportunidade na qual o Magistrado determinou
que “(...) Após a juntada dos aludidos documentos, abra-se vista sucessiva às Partes para
ciência da diligência, bem como para os fins previstos no art. 428, do Código de Processo
Penal Militar.”.
Em 21 de novembro de 2024, foi acostado aos autos o Ofício nº 861/SIJ/61925,
de mesma data, em que o Comandante do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e
Controle de Tráfego Aéreo (CINDACTA II) encaminhou ao Juízo da Auditoria da 5ª CJM
“(...) as Fichas Individuais do S2 João Victor Felississimo e do ex-S2 Leonardo Augusto
Rabelo Kerner Pontes, contendo o histórico disciplinar de ambos (...)” e, também, a “(...)
escala de serviço de dezembro de 2023, na qual consta o S2 Felississimo escalado para
serviço na Copa do Refeitório deste Segundo Centro Integrado no dia 08 do referido mês
(...)”. Por fim, aquele Comando informou, ainda, que “(...) o Ex-S2 RABELO não estava de
serviço na aludida data, somente cumprindo horário de expediente.”.
Em Alegações Escritas, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal
Militar, o Ministério Público Militar reiterou o pedido contido na Denúncia, requerendo a
condenação do Acusado “(...) nas sanções do artigo 209, caput, do Código Penal Militar, em
sua modalidade tentada, agravada em razão do militar estar em serviço ao momento dos
fatos.”.
A Defesa constituída, na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar,
refutou os argumentos apresentados pelo Parquet Castrense e, ao fim, requereu:
“(...) pelo julgamento da improcedência da pretensão acusatória formulada na denúncia, com
a consequente absolvição do acusado dos crimes que lhe foram imputados, nos termos do art.
439, alínea “b” do Código de Processo Penal Militar (Não constituir o fato infração penal).
Subsidiariamente, a partir do julgamento da improcedência da ação penal, requer pela
absolvição de João Victor Felissíssimo com esteio no art. 439, alínea “c” do Código de
Processo Penal Militar (não existir prova de ter o acusado concorrido para a infração penal)
ou ainda, considerando a explícita insuficiência probatória constante nos autos acerca da
prática da conduta delitiva imputada ao réu, pela absolvição do acusado nos termos da alínea
“e” do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação), e com o devido esteio no
princípio in dubio pro reo.
Por fim, em sendo proferida sentença condenatória, requer-se pela fixação da pena-base em
seu patamar mínimo legal, considerando serem favoráveis as circunstâncias judiciais
descritas no art. 69 do CPM, ao passo que pugna-se pela aplicação das circunstâncias
atenuantes da pena do art. 72, incisos II e III, alíneas “a” e “c”, do CPM. Da mesma forma,
seja reconhecida a causa de minoração da pena descrita no parágrafo 4ª do art. 209 do
mesmo Codex.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda, requer-se, no remoto caso de condenação, pela eventual aplicação da suspensão
condicional da pena (art. 84 do Código Penal Miliar) (...)” (Grifos no original).
Em Sessão de Julgamento realizada em 12 de junho de 2025, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM decidiu:
“(...) julgar improcedente a Denúncia, para absolver o acusado S2 JOÃO VICTOR
FELISSISSIMO da imputação de cometimento do delito capitulado no art. 209, caput, c/c
art. 30, inciso II, ambos do Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea ‘e’, do
CPPM. (...)” (Grifos no original).
Nessa mesma data, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU, o
Ministério Público Militar foi intimidado do decisum no dia 22 de junho de 2025, tendo
interposto o presente Recurso, tempestivamente, em 25 de junho de 2025, o qual foi recebido
pelo Juízo a quo em 8 de julho de 2025.
Já a Defesa constituída foi intimada do decisum no dia 30 de junho de 2025,
tendo sido certificado o trânsito em julgado da Sentença absolutória para o Causídico em 8 de
julho de 2025.
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença
absolutória com vistas a condenar o Acusado “(...) nas sanções do artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, em sua modalidade tentada, c/c a agravante prevista no artigo 70,
inciso II, alínea ‘l’, do mesmo diploma legal (...)”, sustentando, para tanto, que, após o
Ofendido desferir um soco no supercílio do Réu, este “(...) aproveitando-se do fato de não
estar plenamente contido, sacou uma lâmina de seu bolso, o que foi seguido por gritos de
‘faca’ por militares presentes no local (...)”.
Nesse contexto fático, argumentou que não haveria“(...) como se considerar
que o réu não poderia, de forma alguma, utilizar-se do instrumento para ofender a higidez
física de RABELO (...)”, uma vez que “(...) a prova indica que ele [RABELO] e o réu
somente foram completamente separados após o réu sacar a arma branca (...)”.
Além disso, aduziu que “(...) os depoimentos do ofendido e dos S2 FELIPE
GOMES e ROCHA referem-se à arma como uma faca pequena e não como um canivete
fechado ou algum outro objeto similar (...)”, o que levaria “(...) à conclusão de que havia
uma superfície em formato de lâmina na mão do Réu (...)”.
Afinal, “(...) se houve gritos de ‘faca’ (...)”, seria “(...) conclusão lógica de que
uma lâmina foi vista pelas testemunhas e pelo ofendido. Caso contrário, ninguém se
atemorizaria e iria segurá-lo (...)”. Nesse cenário, seria “(...) fato comprovado nos autos que
o réu sacou uma faca de seu bolso e somente não pode utilizá-la pois FELIPE GOMES o
conteve (...)”.
O Parquet Militar sustentou ainda que “(...) se mostraria desnecessário que a
lâmina estivesse aberta ou que FELISSÍSSIMO iniciasse o ato de golpe para a
caracterização da tentativa imperfeita (...)”. Isso porque “(...) todos os seus atos anteriores,
embora alguns deles tenham resultado em lesões de natureza insignificante (...)”,
demonstrariam “(...) de forma inequívoca a intenção do réu em atentar contra a integridade
da vítima, ainda que o último de modo mais gravoso (...)”.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda sob essa perspectiva, aduziu que não haveria “(...) como se pretender que
o réu não deu início à execução quando, dentro de um mesmo contexto fático (...)”, agrediu o
Ofendido “(...) com (...) um prato, um soco, agarrando-o pelo abdômen e, quando todas as
condutas anteriores não surtiram o efeito desejado, sacando uma arma branca (...)”,
circunstâncias que demonstrariam “(...) de forma clara seu dolo (...)”, amoldando-se, “(...)
com clareza, ao critério da tentativa adotada em nosso ordenamento pátrio (...)”.
Em Contrarrazões, a Defesa constituída refutou os argumentos ministeriais e
pugnou, ao final, pelo “(...) conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO, a fim de que seja mantida integralmente incólume a r. sentença
absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos (...)”, aduzindo, para tanto, que o
“(...) MPM enfoca em questões fáticas que efetivamente não condizem com o tipo penal
imputado, à (sic) exemplo da insistência na narrativa do contexto ocorrido antes da suposta
tentativa do crime do art. 209 do CPM (...)”.
Além disso, aduziu que “(...) as acusações sustentadas pelo outrora pretenso
ofendido Leonardo Augusto Rabelo Kerner, foram desarmônicas em relação à narrativa de
outras testemunhas inquiridas no Juízo primevo (...)” (Grifo no original). Afinal, “(...)
nenhuma testemunha narrou ter visto o apelado ter tentado desferir qualquer golpe,
apenas relataram que mesmo sacou um canivete do bolso de sua farda, mas sequer
descreveram se tal objeto estava aberto (...)” (Grifo no original).
Por fim, sustentou que “(...) inexistiu qualquer prova produzida no processo
que alicerçasse com grau de certeza necessária a prática da conduta delitiva imputada ao
apelado (...)”, principalmente “(...) no que tange à existência do elemento subjetivo do crime
descrito no art. 209 do Código Penal Miliar (...)”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Vice-
Procuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Maria de Lourdes Souza Gouveia, manifestou-se
“(...) pelo conhecimento e, no mérito, (...) pelo provimento do presente Recurso de
Apelação, para reformar-se a r. Sentença e, assim, condenar JOÃO VICTOR
FELISSISSIMO, S2 Aer (...)”, na sanção do “(...) art. 209, caput, c/c art. 30, II, do CPM,
com reconhecimento da agravante do art. 70, II, “l”, pelo fato de estar em serviço, nos
termos das razões ministeriais (...)” (Grifos no original).
O Exmo. Sr. Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso
merece ser conhecido.
Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 5ª CJM, de 12 de junho de 2025,
que julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado para absolver o Sd Aer JOÃO
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VICTOR FELISSÍSSIMO da imputação contida no artigo 209, caput, c/c o artigo 30, inciso
II, ambos do Código Penal Militar, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
Em suas Razões, o Parquet Castrense requereu a reforma da Sentença
absolutória com vistas a condenar o Acusado “(...) nas sanções do artigo 209, caput, do
Código Penal Militar, em sua modalidade tentada, c/c a agravante prevista no artigo 70,
inciso II, alínea ‘l’, do mesmo diploma legal (...)”, sustentando, para tanto, que, após o
Ofendido desferir um soco no supercílio do Réu, este “(...) aproveitando-se do fato de não
estar plenamente contido, sacou uma lâmina de seu bolso, o que foi seguido por gritos de
‘faca’ por militares presentes no local (...)”.
Nesse contexto fático, argumentou que não haveria“(...) como se considerar
que o réu não poderia, de forma alguma, utilizar-se do instrumento para ofender a higidez
física de RABELO (...)”, uma vez que “(...) a prova indica que ele [RABELO] e o réu
somente foram completamente separados após o réu sacar a arma branca (...)”.
Além disso, aduziu que “(...) os depoimentos do ofendido e dos S2 FELIPE
GOMES e ROCHA referem-se à arma como uma faca pequena e não como um canivete
fechado ou algum outro objeto similar (...)”, o que levaria “(...) à conclusão de que havia
uma superfície em formato de lâmina na mão do Réu (...)”.
Afinal, “(...) se houve gritos de ‘faca’ (...)”, seria “(...) conclusão lógica de que
uma lâmina foi vista pelas testemunhas e pelo ofendido. Caso contrário, ninguém se
atemorizaria e iria segurá-lo (...)”. Nesse cenário, seria “(...) fato comprovado nos autos que
o réu sacou uma faca de seu bolso e somente não pode utilizá-la pois FELIPE GOMES o
conteve (...)”.
O Parquet Militar sustentou ainda que “(...) se mostraria desnecessário que a
lâmina estivesse aberta ou que FELISSÍSSIMO iniciasse o ato de golpe para a
caracterização da tentativa imperfeita (...)”. Isso porque “(...) todos os seus atos anteriores,
embora alguns deles tenham resultado em lesões de natureza insignificante (...)”,
demonstrariam “(...) de forma inequívoca a intenção do réu em atentar contra a integridade
da vítima, ainda que o último de modo mais gravoso (...)”.
Ainda sob essa perspectiva, aduziu que não haveria “(...) como se pretender que
o réu não deu início à execução quando, dentro de um mesmo contexto fático (...)”, agrediu o
Ofendido “(...) com (...) um prato, um soco, agarrando-o pelo abdômen e, quando todas as
condutas anteriores não surtiram o efeito desejado, sacando uma arma branca (...)”,
circunstâncias que demonstrariam “(...) de forma clara seu dolo (...)”, amoldando-se, “(...)
com clareza, ao critério da tentativa adotada em nosso ordenamento pátrio (...)”.
Não assiste razão ao Ministério Público Militar, a uma porque há severas
dúvidas sobre o dolo na conduta do Acusado e, ainda que isso fosse ultrapassado, não se
identificam nas ações do Réu os chamados atos executórios aptos a configurar o delito de
lesão corporal na modalidade tentada.
Para melhor balizar esse entendimento, é fundamental a leitura atenta da
cronologia extraída dos autos, sendo importante destacar que os fatos ocorreram nas
dependências do Segundo Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo –
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CINDACTA II no dia 8 de dezembro de 2023, a saber, no rancho da referida Organização
Militar, com o “Início da Confusão e Incitação”, bem como com a “Ameaça com o Prato”.
Posteriormente, os fatos se desenvolveram no alojamento dos Cabos e Soldados da Unidade
com o “Confronto Físico entre o Ofendido e o Acusado” e o “Incidente com a arma branca
(faca ou canivete)”.
(i) Início da Confusão e Incitação:
No rancho, depois de uma brincadeira do Sd Aer Donni Donelli (Testemunha),
que jogou uma pedra de gelo no ex-Sd Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes
(Ofendido), este revidou jogando uma concha na prateleira e ambos se desculparam,
encerrando a discussão. Após isso, o Sd Aer JOÃO VICTOR FELISSÍSSIMO (Acusado)
instigou a continuação da briga e o Ofendido, irritado com essa postura, xingou o Acusado de
“filho da puta".
(ii) Ameaça com o Prato:
Ato contínuo, o Réu pegou um prato e ameaçou arremessá-lo contra o
Ofendido, porém, o S2 Calazans interveio, segurando o braço do Acusado e impedindo o
arremesso. Em seguida, o 2º Sgt Aer Ênio Francisco da Silva (Testemunha), chegando ao
local da discussão, ordenou que os militares, incluído o Ofendido, fossem para o alojamento
para se trocarem e irem embora, bem como que o Réu finalizasse o seu trabalho na copa, pois
guarnecia o serviço de copeiro.
(iii) Confronto Físico entre o Ofendido e o Acusado:
Após isso, o Acusado retirou-se da copa e dirigiu-se ao alojamento na busca
pelo Ofendido e, lá chegando, este estendeu a mão para o Réu na tentativa de reconciliar-se,
porém o Réu lhe disse que não mais xingasse a sua mãe e, ato contínuo, desferiu um soco no
Ofendido que, desvencilhando-se, ainda assim, teve sua nuca atingida.
Nesse momento, o 2º Sgt Aer Ênio Francisco da Silva e o Sd Aer Rodrigo
Santos da Costa (Testemunha) apartaram a discussão segurando o Réu, enquanto o ex-Sd Aer
Henrique da Rocha Claudino (Testemunha) tentava segurar o Ofendido que, ainda assim,
desvencilhou-se e o atingiu acidentalmente no nariz com uma cotovelada. Logo em seguida,
enquanto o Réu era segurado e tinha os braços imobilizados, o Ofendido desferiu-lhe um
soco, atingindo o seu supercílio.
(iv) Incidente com a arma branca (faca ou canivete):
Na sequência, o Ofendido tentou imobilizar o Réu. Ato contínuo, os Soldados
Aer Rodrigo Santos da Costa e Donni Donelli procuraram desvencilhar ambos, segurando o
Ofendido, ao passo que o Sd Aer Pedro Felipe Santos Gomes (Testemunha) puxava o Réu.
Nesse cenário, enquanto puxava o Acusado pelo ombro, o Sd Aer Pedro Felipe
Santos Gomes olhou para baixo e viu o Réu segurando a arma branca com a mão esquerda,
porém, ressaltou em seu depoimento colhido em Juízo que o Acusado estava “(...) com a faca
parada só (...)”. Nesse momento, o referido militar gritou “faca”, a partir do que o Ofendido
e o Réu foram apartados.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sob o ponto de vista processual, é importante ressaltar que o Parquet Castrense
requereu o arquivamento das condutas ocorridas no rancho, bem como em relação às lesões
corporais produzidas pelos socos desferidos entre o Ofendido e o Acusado no alojamento, nos
seguintes termos:
“(...) a) em relação às condutas do S2 DONNI DONELLI e S2 LEONARDO AUGUSTO
RABELO KERNER PONTES, referente aos crimes previstos no art. 209 e 209, c/c art. 30, II,
respectivamente, todos do CPM, pelo arremesso do gelo e da colher e art. 216, CPM pela
discussão entre ambos;
b) em relação à conduta do S2 LEONARDO AUGUSTO RABELO KERNER PONTES,
referente ao crime previsto no art. 209, CPM, pela lesão corporal no S2 JOÃO VICTOR
FELISSÍSSIMO, uma vez que amparada pelo estado de legítima defesa, conforme art. 44,
CPM;
c) em relação à conduta do S2 LEONARDO AUGUSTO RABELO KERNER PONTES,
referente ao crime previsto no art. 209, CPM, pela lesão corporal no S2 HENRIQUE DA
ROCHA CLAUDINO, por ausência de tipicidade da conduta.
O que se faz com fulcro no artigo 397, caput, do Código de Processo Penal Militar, ressalvado
o disposto no artigo 25 do mesmo diploma.” (Grifos nosso e no original).
Em decorrência desse pedido, o Magistrado da Auditoria da 5ª CJM determinou
“(...) o arquivamento parcial do presente IPM no tocante às condutas descritas acima, com
supedâneo no artigo 397, do Código de Processo Penal Militar, eis que inexistem elementos
aptos a justificar a persecução penal (...)” (Grifo no original).
Prosseguindo, o Órgão de Acusação ofereceu Denúncia em desfavor do Réu,
posteriormente aditada, incursionando-o no artigo 209, caput, c/c o artigo 30, inciso II,
ambos do Código Penal Militar, sob o argumento segundo o qual o Réu teria praticado o
delito de lesão corporal leve na modalidade tentada, dando início à Ação Penal Militar que
culminou com a interposição do presente Apelo em face da Sentença absolutória proferida
pelo Colegiado Julgador de primeiro grau.
Delimitada a cronologia fática e processual extraída dos autos vertentes, passo à
análise do presente Recurso.
O delito no qual o Réu foi incursionado na modalidade tentada consiste em
“(...) Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem (...)” (Grifo nosso), nos termos
do caput do artigo 209 do Código Penal Militar.
Para Enio Luiz Rossetto:
“(...) O verbo ofender designa lesionar, ferir a integridade física ou fisiopsíquica de outro ser
humano (...) A integridade corporal (física) é ofendida quando ocorre o dano físico
(anatômico) nos tecidos internos ou externos do corpo: escoriações, feridas, mutilações e
equimoses (...)” (Grifo nosso) (Código Penal Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais.
2012. p. 663).
Por sua vez, de acordo com o inciso II do artigo 30 do Código Penal Militar,
“(...) Diz-se o crime (...) tentado, quando, iniciada a execução, não se consuma por
circunstâncias alheias à vontade do agente.” (Grifo nosso), redação idêntica à do inciso II do
artigo 14 do Código Penal comum.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao discorrer sobre o caput do artigo 129 do Código Penal comum, cuja redação
é idêntica à do caput do artigo 209 do Código Penal Militar, Julio Fabbrini Mirabete assevera
que a “(...) tentativa de lesões corporais (...) é (...) admissível quando nítido o dolo de
ofender a integridade física ou psíquica da vítima, que não se consuma por circunstâncias
alheias à vontade do agente (...)” (Grifo nosso) (Código Penal interpretado. 6ª ed. São
Paulo. Atlas. 2007. p. 1.014).
Nessa esteira, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, tecendo
comentários sobre o delito de lesão corporal previsto no Estatuto Repressivo Castrense,
lecionam que a tentativa “(...) é possível sob as formas comissivas, por exemplo, quando o
autor desfere um golpe contra a vítima não a acertando por motivos alheios à sua vontade
(...)” (Grifo nosso) (Manual de Direito Penal Militar - Volume único. 6ª ed. São Paulo.
Editora JusPodivm. 2022. p. 1.258).
Para Adriano Alves-Marreiros, “(...) não existe um dolo de crime tentado e um
dolo de crime consumado (...)” porque o “(...) dolo é um só – de forma que subjetivamente os
crimes tentado e consumado são exatamente iguais (...)". Segundo o referido doutrinador,
(...) a distinção entre crime consumado e crime tentado reside unicamente no plano objetivo
(...)”, pois “(...) é perceptível não terem se reunido, no crime tentado, todas as elementares
do tipo penal definidor do delito almejado (...)” (Grifos nossos) (Direito Penal Militar.
Forense. Rio de Janeiro. Método. São Paulo. 2015. p. 720).
Já na visão de Guilherme de Souza Nucci, o iter criminis é “(...) o percurso
para a realização do crime, que vai da cogitação à consumação (...)” e, mais para além, o
referido doutrinador diferencia os atos preparatórios dos executórios nos seguintes termos:
“(...) preparação: é a fase de exteriorização da ideia do crime, através de atos que começam a
materializar a perseguição do alvo idealizado, configurando uma verdadeira ponte entre a
fase interna e a execução. O agente ainda não ingressou nos atos executórios, daí porque não
é punida a preparação no direito brasileiro (...) execução: é a fase de realização da conduta
designada pelo núcleo da figura típica, constituída, como regra, de atos idôneos e unívocos
para chegar ao resultado, mas também daqueles que representam atos imediatamente
anteriores a estes, desde que se tenha certeza do plano concreto do autor.” (Grifos nossos)
(Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. pp. 64/65).
Seguindo a mesma linha de entendimento, Jorge Cesar de Assis assevera que
“(...) A tentativa situa-se no iter criminis, a partir da prática de um ato de execução desde
que não haja consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente (...)”, sendo
elementos da tentativa “(...) a conduta (ato de execução) e a não consumação por
circunstâncias independentes da vontade do agente (...)” (Grifos nossos) (Comentários ao
Código Penal Militar. 11ª ed. Curitiba. Juruá. 2022. p. 187).
Ainda sobre o tema, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger,
citando Patrícia Vanzolini e Gustavo Octaviano Diniz Junqueira, afirmam que:
“(...) A teoria objetivo-formal (...) postula que ‘a ação de execução é exclusivamente aquela
descrita pelo verbo do tipo. Ensina Hungria que 'dentro do tipo legal do crime há um núcleo
constituído pelo conjunto de atos que realiza o verbo ativo principal do tipo; mas há uma zona
(zona periférica), mais ou menos extensa, que está fora do 'núcleo': todo o primeiro grupo de
atos, isto é, todos os que estão dentro do 'núcleo, são atos de execução, e todos os que estão
fora dele são preparatórios’ (...)” (Grifos nossos e no original) (Ob. cit., p. 321).
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Adiante, os citados doutrinadores complementam asseverando que “(...) o
Código Penal comum adotou o critério lógico-formal ou objetivo, assim como o fez o Código
Penal Militar (...)” quando grafaram a “(...) expressão ‘iniciada a execução’ – no caso do
CPM no inciso II do art. 30 – sendo relevante a conduta com a prática de ato idôneo para a
consumação do delito (...)” (Grifos nossos e no original) (ob. cit., pp. 321/322).
Ainda percorrendo o campo doutrinário, ao comentar sobre o inciso II do artigo
14 do Código Penal comum, Cleber Masson aduz que a “(...) Teoria objetivo-formal ou
lógico-formal (...) Exige tenha o autor concretizado efetivamente uma parte da conduta
típica, penetrando no núcleo do tipo (...)”, sendo “(...) a preferida pela doutrina e pela
jurisprudência no Brasil (...)” (Grifos nosso e no original) (Código Penal comentado. 10ª
ed. Rio de Janeiro. Método. 2022. p. 145).
À luz dos preceitos legais e doutrinários supracitados, verifica-se que a tentativa
no crime de lesões corporais é admissível quando for nítido o dolo de ofender a integridade
física da vítima, não se consumando por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Ademais, o crime tentado de lesão corporal pressupõe a prática de atos
executórios pelo agente, os quais são destinados a ofender (verbo do tipo) a integridade
corporal de outrem. Caso contrário, havendo apenas a prática de atos preparatórios, a conduta
torna-se atípica porquanto “(...) não é punida a preparação no direito brasileiro (...)”
embora, “(...) Excepcionalmente, diante da relevância da conduta, o legislador (...)” possa
“(...) criar um tipo especial, prevendo punição para a preparação de certos delitos (...)”
(Guilherme de Souza Nucci. ob. cit., p. 65).
Partindo dessas premissas, destacando-se que consta dos autos pedido do
Parquet Castrense de arquivamento parcial do Inquérito Policial Militar, naquilo que diz
respeito às condutas que ocorreram antes da suposta tentativa de lesão corporal do Acusado
contra o Ofendido mediante arma branca, bem como que esse pleito foi deferido pelo Juízo
de primeiro grau, passa-se à análise do feito sob duas perspectivas: (i) a do dolo, a fim de
verificar a real intenção do Acusado e (ii) a da prática de atos executórios ou preparatórios
pelo Réu para constatar se houve ou não a tentativa de lesão corporal contra a integridade
física do Ofendido.
Quanto ao dolo, as provas colhidas em Juízo são insuficientes para identificá-lo
na conduta do Acusado, senão, vejamos.
O Ministério Público Militar aduziu que “(...) os depoimentos do ofendido e dos
S2 FELIPE GOMES e ROCHA referem-se à arma como uma faca pequena e não como um
canivete fechado ou algum outro objeto similar (...)”, o que levaria “(...) à conclusão de que
havia uma superfície em formato de lâmina na mão do Réu (...)”.
Afinal, “(...) se houve gritos de ‘faca’ (...)”, seria “(...) conclusão lógica de que
uma lâmina foi vista pelas testemunhas e pelo ofendido. Caso contrário, ninguém se
atemorizaria e iria segurá-lo (...)”. Nesse cenário, seria “(...) fato comprovado nos autos que
o réu sacou uma faca de seu bolso e somente não pode utilizá-la pois FELIPE GOMES o
conteve (...)”.
No entanto, não há como corroborar tais argumentos para asseverar a existência
do elemento subjetivo do tipo.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Primeiramente, embora o delito em testilha seja na modalidade tentada, é
importante frisar que o Órgão ministerial, a fim de formar sua convicção delitiva, requisitou
ao CINDACTA II, por intermédio do Ofício nº 73/24-DI/PJM/Curitiba/PR, de 9 de abril de
2024, entre outras diligências, informações sobre “(...) se houve apreensão do canivete/faca
utilizada pelo indiciado João Victor Felississimo e, em caso, positivo realizar perícia no
objeto (...)”.
No entanto, em resposta à referida requisição, a Encarregada do Inquérito
Policial Militar informou ao Parquet das Armas que “(...) Não houve apreensão do objeto no
dia do ocorrido (...)”, deixando, portanto, de dar cumprimento à medida preliminar do ato
inquisitorial prevista na alínea “b” do artigo 12 do Código de Processo Penal Militar, nestes
termos:
“Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que se refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
(...)
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato; (...)” (Grifos
nossos).
Ainda que isso não seja considerado relevante, sob o prisma de incerteza quanto
à faca ou canivete, o ex-Sd Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes declarou em Juízo
que o Acusado “(...) Puxou a faca (...)” (Grifo nosso), enquanto o Réu declarou em Juízo que
“(...) tinha um canivete (...)” (Grifo nosso).
Em relação às testemunhas de Acusação, o ex-Sd Aer Henrique da Rocha
Claudino afirmou que “(...) o Felicíssimo puxou uma faca do bolso (...)” (Grifo nosso) e o Sd
Aer Pedro Felipe Santos Gomes afirmou que “(...) o Felicíssimo estava com uma faca na
mão direita (...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, o Sd Aer Rodrigo Santos da Costa, em resposta à pergunta do
Órgão ministerial “(...) o senhor chegou a ver o Felicíssimo sacar a faca ou tentar agredir
(...)? (...)” (Grifo nosso), afirmou que “(...) eu fui tentar separar, e o Felipe viu que ele puxou
o canivete do bolso e segurou a mão dele (...)” (Grifo nosso) e que “(...) o momento que eu vi
ele (o Acusado) tinha acabado de tirar o canivete (...)” (Grifo nosso); o Sd Aer Donni
Donelli afirmou que “(...) Eu não vi a faca, mas eu ouvi gritar em faca (...), depois,
conferindo com o pessoal, realmente disseram que ele tinha um canivete (...)” (Grifos
nossos); e o 2º Sgt Aer Ênio Francisco da Silva afirmou que “(...) Eu escutei alguém falar
(...) nessa faca, nesse canivete ali (...)” (Grifos nossos) e que “(...) Não cheguei a ver a faca
(...)” (Grifo nosso).
Já as testemunhas de Defesa, 2º Sgt Aer Anselmo Carlos da Rocha Lima e SO
Aer Reginaldo Mariano dos Santos, sequer presenciaram os fatos narrados na Exordial
Acusatória e, nesse contexto, seus depoimentos não contribuem para a busca da verdade real.
Nessas circunstâncias, portanto, não sendo possível concluir se o Acusado fez
uso de canivete ou faca com a certeza que exige um decreto condenatório, resta fragilizado o
argumento ministerial dando conta de que seria “(...) fato comprovado nos autos que o réu
sacou uma faca de seu bolso (...)”, o que atrai a incidência do Princípio do in dubio pro reo.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mais para além, extrai-se dos autos que o Réu declarou em Juízo que “(...) a
lâmina dele (do canivete) abre para fora assim, abre normal para fora (...)” e, em resposta à
pergunta do Juiz togado “(...) tipo o canivete suíço (...), né? (...)”, declarou “(...) Isso (...)”.
Ademais, em resposta à pergunta da Defesa “(...) o senhor não conseguiu abrir? O senhor
tentou abrir a lâmina desse canivete com a mão esquerda? (...)” (Grifo nosso), o Réu
declarou que “(...) Não tinha como (...)” (Grifo nosso) e, em resposta à indagação da Defesa
“(...) Mas o senhor tentou, sim ou não? (...)” (Grifo nosso), o Acusado declarou “(...) Não
tentei (...)” (Grifo nosso).
Nesse ponto, é relevante destacar que, se fosse possível concluir que o Acusado
fez uso de um canivete, e não de uma faca, a condição do canivete no momento dos fatos (de
“bolso”, “tático”, de “abertura rápida” etc.) poderia evidenciar o dolo na conduta do Réu.
Mas, além da ausência do exame pericial na arma branca, ao confrontar os depoimentos
acima prestados em Juízo, não é possível obter a certeza absoluta sobre qual objeto teria sido
utilizado pelo Réu no dia dos fatos, tampouco se a arma branca estava pronta e apta para
atentar contra a integridade física do Ofendido.
Não bastasse isso, partindo da premissa de que o delito de lesão corporal pode
ser utilizado com ou sem arma branca, ainda que se considere que a incerteza sobre a
utilização de faca ou canivete seja irrelevante, pairam dúvidas sobre se o Acusado teria agido
com o nítido propósito de ofender a integridade física do Ofendido, sendo essa a
característica do dolo na conduta em apreço. Ao revés, se os autos evidenciassem tal
desiderato, não haveria dúvidas sobre a presença do elemento subjetivo do tipo penal em
comento.
Todavia, não é isso que ressai dos autos com o cotejamento minucioso dos
depoimentos colhidos ao longo da instrução, conforme se verificou anteriormente.
Afinal, conforme demonstrado na cronologia dos fatos, após desferir um soco
no supercílio do Acusado, o Ofendido tentou imobilizar o Réu. Ato contínuo, os Sd’s Aer
Rodrigo Santos da Costa e Donni Donelli procuraram desvencilhar ambos, segurando o
Ofendido, ao passo que o Sd Aer Pedro Felipe Santos Gomes (Testemunha) puxava o Réu,
conforme será demonstrado nos depoimentos a seguir colhidos em Juízo.
O ex-Sd Aer Henrique da Rocha Claudino afirmou que “(...) o Rodrigo foi
segurar o Rabelo porque os dois se juntaram, ficou naquele bolinho no meio (...)” (Grifo
nosso) e que “(...) o Sargento Ênio tava segurando o Rabelo por trás (...) com os braços
entrelaçados (...)” (Grifos nossos). Já o Sd Aer Rodrigo Santos da Costa afirmou que “(...) O
S2 Rabelo tentou então imobilizar o S2 Felicíssimo. Nesse instante, o segundo sargento Ênio
segurou o S2 Felicíssimo para apartar a briga (...)” (Grifo nosso), que “(...) o S2 Donelli
(...) segurou o S2 Rabelo na tentativa de cessar a briga (...)” (Grifos nossos), que ele próprio
(a Testemunha) foi “(...) tentar separar os dois (Acusado e Ofendido) (...)” e que “(...) O
Rabelo tava segurando (...) o Felicíssimo num mata leão (...)” (Grifos nossos).
O Sd Aer Donni Donelli afirmou que “(...) estava de costas me trocando no
armário, no alojamento, e comecei (...) a escutar barulho do pé no chão, arrastando dos
armários (...)”, que, “(...) No que eu virei (...) O sargento Ênio estava segurando o
Felicíssimo (...)” (Grifo nosso) e que, “(...) Quando começou a briga, apenas o Felicíssimo
foi segurado (...) e aí eu fui tentar separar o outro lado também, porque até então o Rabelo
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

tava desferindo socos contra o Felicíssimo (...)” (Grifo nosso). Por outro lado, o Sd Aer
Pedro Felipe Santos Gomes afirmou que “(...) o Rabelo estava com (...) o pescoço do
Felicíssimo embaixo da axila dele (do Ofendido). Estava dando meio que uma chave nele ali.
E a gente puxando o Felicíssimo e mandando o Rabelo soltar (...)” (Grifos nossos).
Nessas circunstâncias, portanto, estando contido ou imobilizado após ser
atingido por um soco do ex-Sd Aer Leonardo Augusto Rabelo Kerner Pontes no supercílio,
não se pode afirmar que o Acusado tinha ou não a intenção de levar a efeito a ofensa à
integridade física do Ofendido, o que impõe a manutenção dos fundamentos da Sentença
absolutória de primeiro grau de dúvidas quanto à presença do dolo na conduta do Acusado,
com base na alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo Penal Militar.
Mas, ainda que não se entendesse presente a dúvida acerca do dolo do Réu ao
sacar a arma branca, muito menos se poderia atribuir a ele o delito de tentativa de lesão
corporal, notadamente porque, para tal desiderato, seria necessária a prática dos chamados
atos executórios na conduta de ofender a integridade física do ex-Sd Aer Leonardo Augusto
Rabelo Kerner Pontes, sendo certo que o exame dos autos, quando muito, evidenciou apenas
atos preparatórios, senão, vejamos.
O Parquet Militar sustentou que “(...) se mostraria desnecessário que a lâmina
estivesse aberta ou que FELISSÍSSIMO iniciasse o ato de golpe para a caracterização da
tentativa imperfeita (...)”. Isso porque “(...) todos os seus atos anteriores, embora alguns
deles tenham resultado em lesões de natureza insignificante (...)”, demonstrariam “(...) de
forma inequívoca a intenção do réu em atentar contra a integridade da vítima, ainda que o
último de modo mais gravoso (...)”.
Ainda sob essa perspectiva, aduziu que não haveria “(...) como se pretender que
o réu não deu início à execução quando, dentro de um mesmo contexto fático (...)”, agrediu o
Ofendido “(...) com (...) um prato, um soco, agarrando-o pelo abdômen e, quando todas as
condutas anteriores não surtiram o efeito desejado, sacando uma arma branca (...)”,
circunstâncias que demonstrariam “(...) de forma clara seu dolo (...)”, amoldando-se, “(...)
com clareza, ao critério da tentativa adotada em nosso ordenamento pátrio (...)”.
Todavia, não há como albergar esse entendimento e explico.
Primeiramente, é importante ressaltar que o argumento do Parquet Castrense
segundo o qual o Réu teria iniciado a execução da tentativa de lesão corporal ao agredir o
Ofendido “(...) com (...) um prato, um soco, agarrando-o pelo abdômen e, quando todas as
condutas anteriores não surtiram o efeito desejado, sacando uma arma branca (...)” não se
sustenta diante do próprio pedido ministerial de arquivamento parcial do Inquérito Policial
Militar, o qual foi deferido pelo Juízo a quo, quanto às condutas que ocorreram antes da
suposta tentativa de lesão corporal do Acusado contra o Ofendido mediante arma branca.
Não por acaso a Defesa argumentou em Contrarrazões que o “(...) MPM enfoca
em questões fáticas que efetivamente não condizem com o tipo penal imputado, à (sic)
exemplo da insistência na narrativa do contexto ocorrido antes da suposta tentativa do crime
do art. 209 do CPM (...)”.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Posto isso, para fins de diferenciação de atos preparatórios e executórios, faz-se
necessário cotejar as declarações do Ofendido e do Acusado com as provas testemunhais que
presenciaram o momento no qual o Réu estava com a arma branca.
Sobre esse aspecto, o Ofendido declarou em Juízo que o Acusado “(...) enfiou a
mão no bolso, tirou uma faca. Nessa que ele ia tentar me desferir o golpe, o S2 Felipe Gomes
segurou o braço dele e gritou faca. Daí (...) o sargento separou a gente (...)” (Grifo nosso).
Prosseguindo, em resposta à indagação do Juiz togado “(...) esse movimento com a mão, ele
(o Acusado) chegou a fazer ou o Felipe segurou assim que ele tirou a faca do... Você chegou
a ver (...)?” (Grifos nossos), o Ofendido declarou que “(...) Não, não cheguei a ver. Não
cheguei a ver (...)” (Grifo nosso). Por outro lado, o Réu declarou em Juízo que “(...) acabei
pegando (o canivete), mas só com o objetivo de afastar ele (o Ofendido) mesmo (...)” (Grifo
nosso), que “(...) o Felipe que tava (...) do meu lado ali (...) (que gritou ‘faca’) (...)” e que
“(...) a minha intenção mesmo era só que ele (o Ofendido) se afastasse de mim (...)”.
Compulsando os autos, verifica-se que o depoimento do Ofendido segundo o
qual o Acusado tentou golpeá-lo com a faca não pode ser afirmado com a certeza que se
exige em um decreto condenatório pelas provas testemunhais colhidas em Juízo, senão
vejamos.
Embora o ex-Sd Aer Henrique da Rocha Claudino tenha afirmado que, “(...)
Quando ele (o Acusado) fez o movimento com a faca, o Felipe Gomes segurou o braço dele
(...)” (Grifo nosso), mais à frente ele afirmou que “(...) Ele (o Acusado) tirar a faca eu não vi
(...) eu vi depois na mão dele (...) a faca. Não vi ele tirar (...)” (Grifo nosso). Além disso, ao
responder à pergunta da Defesa “(...) o senhor não chegou a ver se ele tentou efetivamente
golpear e foi contido? (...)” (Grifo nosso), a referida testemunha afirmou que “(...) Eu não vi
ele sacar (...). No caso, eu tava mais preocupado com o meu nariz (...) tava sangrando tudo
mais com a dor (...)” (Grifos nossos) e que “(...) só (...) ouvi (...) o Felipe gritando ‘faca’,
não vi ele sacando, vi na mão dele depois com o Felipe segurando o braço dele, né? Não vi,
no caso, a hora que ele sacou (...)” (Grifo nosso).
Por outro lado, o Sd Aer Pedro Felipe Santos Gomes, em resposta à pergunta do
Órgão ministerial “(...) O senhor foi puxar ele (o Acusado) e, nesse momento, viu que tava
com a faca e daí gritou? (...)”, afirmou “Isso.”, que, “(...) quando eu tava puxando ele (...),
ele não tava fazendo força com o braço em sentido de tentar ‘esfaquear’ (...). Eu não vi ele
puxando a faca (...)” (Grifos nossos) e que, “(...) quando eu olhei, ele tava com a faca
parada só, não mexendo o braço. Eu tava puxando meio que a parte do ombro dele para
puxar ele pro Rabelo soltar. Aí, quando eu fui puxando, (...) que eu olhei para baixo, ele tava
com a faca parada na mão (...)” (Grifos nossos). Ademais, em resposta à pergunta da Defesa
“(...) O senhor chegou a ver se ele tentou golpear o soldado Rabelo? (...)”, afirmou “(...)
Não, golpear não (...)” (Grifo nosso).
Já o Sd Aer Rodrigo Santos da Costa, em resposta à pergunta do Órgão
ministerial “(...) o senhor chegou a ver se ele (...) chegaria a atacar, realmente agredir o
Rabelo ou não? (...)”, afirmou que “(...) Não tenho certeza porque o momento que eu vi ele
tinha acabado de tirar o canivete e o Felipe (...) tinha segurado a mão dele já (...)” (Grifo
nosso); o Sd Aer Donni Donelli, em resposta à pergunta da Defesa “(...) o senhor chegou a
ver se ele teria tentado golpear o soldado Rabelo com esse canivete? (...)”, afirmou que “(...)
Não cheguei a ver o momento que ele puxa o canivete e não cheguei a ver essa questão
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

também do momento em que ele tenta golpear (...)” (Grifo nosso); e o 2º Sgt Aer Ênio
Francisco da Silva, em resposta à indagação da Defesa “(...) O senhor ouviu, por parte de
algum dos militares que estava ali presente, se o soldado Felicíssimo teria tentado esfaquear
o soldado Rabelo? (...)” (Grifos nossos), afirmou que “(...) Não ouvi. A gente (...) só ouviu
falar dessa situação que tinha a faca (...)” (Grifo nosso).
Conforme se extrai desses 5 (cinco) depoimentos das testemunhas de Acusação,
o ex-Sd Aer Henrique da Rocha Claudino, militar que afirmou em Juízo mais estar
preocupado com os efeitos da cotovelada recebida em seu nariz, foi o único que afirmou ter
visto o Acusado fazer o movimento com a faca em direção ao Ofendido.
Por outro lado, o Sd Aer Pedro Felipe Santos Gomes, testemunha crucial do
processo, afirmou em Juízo que, enquanto puxava o Réu pelo ombro para soltá-lo do
Ofendido, olhou para baixo e viu o Acusado segurando a arma branca com a mão esquerda
sem mexer o braço, “(...) com a faca parada só (...)”, a partir do que gritou “faca!”,
destacando ainda, peremptoriamente, que o Acusado não tentou golpear o Ofendido.
Já as demais testemunhas, Sd Aer Rodrigo Santos da Costa, Sd Aer Donni
Donelli e 2º Sgt Aer Ênio Francisco da Silva, não têm certeza ou não viram o momento no
qual o Acusado teria tentado esfaquear o Ofendido.
Cotejando os depoimentos do Ofendido e do Acusado com os das testemunhas
supracitadas, constata-se que não há provas suficientes de que as declarações do Ofendido,
segundo as quais o Réu teria tentado golpeá-lo com a faca, sejam verossímeis, razão pela qual
as declarações do Acusado dando conta de que “(...) acabei pegando (o canivete), mas só
com o objetivo de afastar ele (o Ofendido) mesmo (...)” e de que “(...) a minha intenção
mesmo era só que ele se afastasse de mim (...)” denotam que esses atos se consubstanciaram
em meramente preparatórios.
Nessas circunstâncias, portanto, com base na Teoria Objetivo-Formal e
considerando a expressão “iniciada a execução” prevista no inciso II do artigo 30 do Código
Penal Militar, não havendo provas suficientes que comprovem qualquer prática de ato
executório do núcleo (“Ofender”) do tipo penal tipificado no caput do artigo 209 do Estatuto
Repressivo Castrense, atrai-se a incidência da alínea “e” do artigo 439 do Código de Processo
Penal Militar, afastando-se, consequentemente, os argumentos do Parquet Castrense relativos
à tentativa de crime de lesão corporal.
Perfilha esse entendimento a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que
“(...) adota a teoria objetivo-formal para distinguir atos preparatórios de atos de execução,
exigindo o início da prática do núcleo do tipo penal para caracterizar a tentativa (...)”
(Grifos nossos) (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.819.183/RS,
Relator: Ministro Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, DJe: 26/03/2025).
Mais para além, analisando os autos sob os conceitos de duas teorias que não
foram adotadas pelo Código Penal Militar, a saber, (i) a Teoria Objetivo-Material (teoria da
hostilidade ao bem jurídico), a qual considera “(...) como relevante para início da execução a
realização de ato imediatamente anterior e necessário à conduta típica, que já signifique
perigo ao bem jurídico, segundo a avaliação de um terceiro observador (...)” (Grifos
nossos), e (ii) a Teoria Objetivo-Individual (teoria objetivo-subjetiva), a qual considera “(...)
como relevante para o início da execução o ato imediatamente anterior e necessário à
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conduta típica, mas conforme um plano individual do autor (...), por prova que indique o
plano concreto do agente” (Grifos nossos) (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger, ob. cit., p. 321), também não é possível chegar à conclusão inequívoca de que o
Acusado praticou atos anteriores à conduta típica destinados à tentativa de lesão corporal
contra o Ofendido, quer seja sob a perspectiva “(...) de um terceiro observador (...)”, quer
seja sob a do “(...) plano individual do autor (...)”, em face das divergências nos depoimentos
testemunhais conforme exaustivamente demonstrado na fundamentação expendida.
Nesse contexto, não merecem prosperar os argumentos ministeriais dando conta
de que não haveria“(...) como se considerar que o réu não poderia, de forma alguma,
utilizar-se do instrumento para ofender a higidez física de RABELO (...)”, uma vez que “(...)
a prova indica que ele [RABELO] e o réu somente foram completamente separados após o
réu sacar a arma branca (...)”, tampouco o de que “(...) todos os seus atos anteriores,
embora alguns deles tenham resultado em lesões de natureza insignificante (...)”,
demonstrariam “(...) de forma inequívoca a intenção do réu em atentar contra a integridade
da vítima, ainda que o último de modo mais gravoso (...)”. Afinal, as provas coligidas aos
autos não demonstram a certeza necessária para um decreto condenatório justo e imparcial, o
que atrai a incidência do Princípio do Favor Rei.
Conforme precedente desta Corte Militar que manteve, por unanimidade, a
absolvição pelo crime de tentativa de lesão corporal nos termos de trecho do Acórdão assim
fundamentado:
“(...) Com relação aos crimes de ameaça e de lesão corporal, este último na forma tentada,
são frágeis as provas, pois há divergência entre as testemunhas em seus depoimentos.
Com efeito, as duas primeiras testemunhas afirmam que não viram o Acusado jogar objetos na
tropa, restando isolado o depoimento da terceira testemunha acerca do fato. Assim,
considerando que havia um tumulto e uma turba durante os acontecimentos, uma única
testemunha, neste caso, não garante a certeza exigível para a imputação penal, sendo forçosa
a manutenção da absolvição em relação ao delito previsto no art. 209, c/c o art. 30, inciso II,
do CPM (...)” (Grifos nossos) (Apelação nº 0000095-92.2014.7.01.0301, Relator: Ministro
Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes, DJe: 07/12/2015).
Por tais motivos, com base nos elementos colhidos ao longo do feito, não há
certeza da presença do elemento subjetivo do tipo penal militar encartado no caput do artigo
209 do Código Penal Militar, tampouco se pode asseverar que teriam sido iniciados os atos
executórios da lesão e que só não se consumaram por motivos alheios à vontade do Réu, não
merecendo reparo, portanto, a Sentença de primeiro grau assim fundamentada:
“(...) no que concerne à autoria, a mesma é inconteste, não havendo qualquer controvérsia a
este respeito, de acordo com as ponderações da própria Defesa.
Muito embora o réu tenha afirmado que agiu em retorsão, pois acreditava estar na iminência
de sofrer uma agressão por parte do S2 RABELO, a prova testemunhal demonstrou que este
último militar não mais queria qualquer contenda com o acusado.
A controvérsia contida nestes autos reside em dois pontos trazidos tanto pelo Ministério
Público Militar quanto pela Defesa Constituída.
O primeiro ponto diz respeito a saber se o que o réu portava em uma de suas mãos era uma
faca ou um canivete e, neste último caso, se o suposto canivete encontrava-se “aberto” ou
“fechado”.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O segundo ponto alude à análise da conduta do réu, ou seja, se a mesma consistiu ou não no
crime de lesão corporal em sua forma tentada, conforme pleiteado pelo Parquet das Armas na
sua peça vestibular e corroborado nas Alegações Escritas de evento 93.
No entender deste Escabinato, rogando as mais sinceras vênias à Nobre Promotora de Justiça
Militar, a prova dos autos não demonstrou de uma maneira cabal e inequívoca qual foi
exatamente o objeto portado pelo S2 FELISSISSIMO naquele momento, se um canivete ou
uma faca.
Ademais, como o réu foi imediatamente imobilizado, não há como afirmar que o mesmo
efetivamente daria início à conduta de causar lesão corporal no S2 RABELO.
Tais dúvidas revelam-se importantes para o deslinde deste feito, na medida em que, se
considerarmos que o réu segurava um canivete, a sua lâmina poderia não estar exposta, o que
obviamente impediria a utilização de tal instrumento como forma de causar lesão corporal,
visto que um dos braços do S2 FELISSISSIMO encontrava-se contido pelo S2 FELIPE.
Ao ser interrogado em Juízo, o denunciado afirmou que havia retirado do bolso esquerdo do
seu uniforme um canivete do tipo em que a lâmina “abre para fora”, mas que simplesmente
sacou o instrumento sem abri-lo, porque ele só abre de forma manual e a sua mão direita
encontrava-se presa junto ao seu corpo (evento 56, vídeo 3, minutos 18:48 e 39:13).
Por sua vez, a prova testemunhal colhida mostrou-se contraditória quanto a este aspecto, qual
seja, se era uma faca ou um canivete que o réu segurava naquele momento, bem como se o
suposto canivete estaria aberto ou fechado.
Senão vejamos.
O S2 HENRIQUE DA ROCHA CLAUDINO, ao ser questionado como era a suposta faca,
afirmou em Juízo que “era pequena, uma faca de bolso, aquelas que abrem como um
canivete” (evento 50, vídeo 2, minuto 15:54). Em seguida, o aludido Soldado afirmou que não
viu o acusado sacando a faca/canivete, mas visualizou o objeto quando o S2 FELIPE segurou
a mão dele (minuto 16:34).
Por seu turno, o S2 RODRIGO SANTOS DA COSTA declarou em Juízo que no momento em
que olhou já viu o acusado tirar um canivete e que de imediato o S2 FELIPE havia segurado a
mão dele (evento 50, vídeo 3, minuto 08:35).
O S2 DONNI DONELLI, por sua vez, declarou que não viu nenhuma faca, apenas escutou
gritarem “faca” (evento 50, vídeo 4, minuto 07:26). Em seguida, a referida testemunha
afirmou que, já depois do fato, disseram-lhe que na verdade se tratava de um canivete de
bolso, “um canivetinho” (minuto 12:20).
Já o S2 PEDRO FELIPE SANTOS GOMES declarou o seguinte:
“É que a gente é... naquele susto que a gente viu da faca e a gente falou: ‘Ah, faca, solta a
faca, solta ele’” (evento 50, vídeo 5, minuto 06:28).
Quanto ao 2S ÊNIO FRANCISCO DA SILVA, aquele referido Graduado afirmou em Juízo que
não viu nenhuma faca, apenas escutou um dos militares gritar a palavra “faca” (evento 50,
vídeo 6, minuto 11:04).
A imediata apreensão do objeto teria esclarecido o que o S2 FELISSISSIMO estava
efetivamente portando naquele momento, se uma faca ou um canivete e, nesta última hipótese,
se estava “aberto” ou “fechado”. Entretanto, não houve tal apreensão por parte da
Autoridade de Polícia Judiciária Militar.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Conforme asseverado pela Defesa nas suas ‘Alegações Escritas’ de evento 106, uma vez que
se considere que o acusado portava um canivete com a lâmina fechada na sua mão esquerda e
a sua mão direita estivesse contida, ele não poderia, de forma alguma, golpear o ofendido,
muito menos causar-lhe qualquer tipo de lesão.
Não há, portanto, como se afirmar de uma maneira isenta de qualquer dúvida que o
instrumento portado pelo réu naquela ocasião, seja ele uma faca ou um canivete ("aberto" ou
"fechado"), estava apto a ocasionar algum tipo de lesão corporal no ofendido.
E mais, igualmente não há como afirmar cabalmente que, diante da sua imediata
imobilização, o réu chegou a praticar alguma ação que pudesse ser configurada como início
da conduta descrita no artigo 209 do Estatuto Repressivo Castrense.
Com efeito, assim dispõe o art. 30, inciso II, do Código Penal Militar:
(...)
Como dito acima, nenhum elemento nos presentes autos aponta no sentido de que o acusado
tenha dado início à execução da conduta descrita no art. 209 do CPM.
Destarte, cabem os seguintes questionamentos: é possível asseverar, com toda certeza, que o
S2 FELISSISSIMO iria mesmo agredir o S2 RABELO com o objeto que portava e só não o fez
porque foi contido pelo S2 FELIPE? O réu chegou, ao menos, a tentar direcionar o
instrumento que portava contra a pessoa do ofendido?
Por tudo quanto exposto acima, este Órgão Julgador entende como necessária a aplicação ao
presente caso concreto do vetusto brocardo ‘in dubio pro reo’ (...)” (Grifos no original).
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo ministerial,
mantendo na íntegra a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS VUYK DE AQUINO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382311v2 e do código CRC 00b236de.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Data e Hora: 31/03/2026, às 18:51:29
7000103-02.2024.7.05.0005
40001382311 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000103-02.2024.7.05.0005/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: JOÃO VICTOR FELISSISSIMO
ADVOGADO(A): THIAGO VIANNA LOPES (OAB PR072478)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para negar
provimento ao recurso de apelação, mantendo íntegra a sentença recorrida, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do voto proferido pelo Relator, Ministro Carlos Vuyk de
Aquino.
1. Objeto do recurso
O Ministério Público Militar (MPM) busca a reforma da sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que absolveu o Soldado de Segunda Classe da Aeronáutica João Victor Felissíssimo da
prática do crime previsto no art. 209, caput (lesão corporal), c/c o art. 30, II (tentativa), do
Código Penal Militar (CPM), com fundamento no art. 439, "e", do Código de Processo Penal
Militar (CPPM).
Nas razões recursais, o MPM requer a condenação do apelado, com base nas
seguintes teses: (i) elementos probatórios suficientes para demonstrar o início da execução do
crime, cujo resultado só foi evitado pela interferência de terceiros; (ii) idoneidade do meio
empregado para a prática do crime; e (iii) comprovação do dolo de causar dano à integridade
física do ofendido.
Em contrarrazões, a defesa pede que a absolvição seja mantida, por
insuficiência de provas para a condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo (a
dúvida deve beneficiar o réu). Alega que a prova testemunhal é contraditória quanto: (i) à
natureza e ao estado do objeto que teria sido utilizado pelo apelado — se faca ou canivete,
aberto ou fechado — circunstância que tornaria o meio inidôneo e caracterizaria crime
impossível; e (ii) à ocorrência de efetivos atos de execução, hipótese que, se acolhida, afasta
a configuração da tentativa.
2. Razões de decidir
O Ministério Público Militar denunciou o Soldado de Segunda Classe João
Victor Felissíssimo pela prática do crime de tentativa de lesão corporal (art. 209, caput, c/c o
art. 30, II, do CPM), por ter tentado agredir o Soldado Leonardo Augusto Rabelo Kerner
Pontes com uma faca ou canivete, sendo impedido por terceiro.
A tentativa ocorre quando o agente inicia a execução do crime, mas não o
consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. O art. 209 do CPM tipifica a conduta de
ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem; logo, a tentativa exige que o autor inicie
atos concretos de agressão, interrompidos por fatores externos.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso, os fatos ocorreram em ambiente de serviço, após desentendimentos
entre militares. Inicialmente, houve uma briga entre os Soldados Donelli e Rabelo, logo
contida. Encerrado o conflito, o apelado iniciou nova discussão com Rabelo, que o ofendeu
verbalmente, chamando-o de filho da puta. A tensão aumentou: o apelado ameaçou
arremessar um prato e, em seguida, desferiu um soco na nuca do Soldado Rabelo, que
revidou com um golpe no supercílio e o imobilizou. O exame de corpo de delito confirmou
lesões recíprocas, sendo a do apelado suturada com três pontos.
Durante a tentativa de separação da briga por outros militares, o apelado, já
ferido, sacou um canivete ou faca, conforme consta nos autos (processo 7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 1, ADIT_DEN2).
O laudo pericial registrou leve hiperemia na nuca da vítima, configurando lesão
corporal de natureza leve. Todavia, esse episódio não integra o objeto da denúncia aditada,
que trata exclusivamente da tentativa com arma branca. O soco foi fato autônomo, já
consumado e arquivado em outro procedimento (processo 7000041-59.2024.7.05.0005/PR,
evento 33, PED_ARQUIVAMENTO1).
O Conselho Permanente de Justiça, observando os limites da denúncia,
concentrou-se na suposta tentativa com a arma branca e absolveu o apelado, por ausência de
provas de início de execução, diante da incerteza quanto à natureza do objeto (faca ou
canivete), seu estado (aberto ou fechado) e ausência de gesto ofensivo em direção à vítima.
Portanto, a controvérsia refere-se à valoração das provas e à análise das teses
contrapostas: de um lado, a defesa sustenta o crime impossível e a dúvida razoável sobre o
início do ato de execução; de outro, o Ministério Público afirma que houve prova robusta de
ato executório suficiente para configurar o crime em sua modalidade tentada.
2.1. Da idoneidade do meio e a tese do crime impossível
O objeto utilizado não foi apreendido, o que inviabilizou perícia para aferir sua
capacidade lesiva.
O apelado afirma que portava um canivete de abertura manual, que foi apenas
retirado do bolso para afastar o ofendido, visto que já estava com um dos braços imobilizado,
e que manteve o objeto fechado. As testemunhas, por sua vez, descrevem a arma como uma
faca de bolso ou um pequeno canivete.
Se a lâmina, de fato, não estava exposta — e não há prova em contrário — o
meio seria ineficaz para causar ferimento cortante, como alega a defesa. Sustenta-se, assim, a
aplicação do art. 32 do CPM e do art. 17 do CP, que afastam a tipicidade quando o meio é
absolutamente ineficaz ou o objeto é absolutamente impróprio para o resultado.
A sentença absolveu o apelado justamente por essa dúvida (evento 136,
SENT1):
Não há, portanto, como se afirmar de uma maneira isenta de qualquer dúvida que o
instrumento portado pelo réu naquela ocasião, seja ele uma faca ou um canivete ("aberto" ou
"fechado"), estava apto a ocasionar algum tipo de lesão corporal no ofendido.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, essa discussão não é determinante no caso. Embora a denúncia
mencione o uso de uma faca, este instrumento não é uma elementar do crime. Ou seja, a
prática do crime de lesão corporal simples prescinde do uso de arma branca. Qualquer objeto
que possa causar ferimento — inclusive o punho, o braço ou mesmo um canivete fechado —
é meio idôneo para caracterizá-lo.
Assim, o fato de o canivete estar fechado não o torna absolutamente inidôneo,
apenas relativamente ineficaz nas circunstâncias concretas. Mesmo fechado, poderia ser
utilizado como objeto contundente. Ademais, o apelado sacou o instrumento com a mão
esquerda — que não estava contida — o que reforça a potencialidade lesiva do meio (seja
seus próprios punhos cerrados ou o pequeno canivete fechado), ainda que não tenha chegado
a agir ofensivamente.
A diferença entre inidoneidade absoluta e inidoneidade relativa é essencial. O
meio é absolutamente inidôneo quando, por sua natureza, jamais poderia produzir o resultado
— como tentar matar alguém com açúcar em vez de veneno, ou com arma descarregada. Já a
inidoneidade relativa ocorre quando o meio é, em tese, eficaz, mas se mostra ineficaz apenas
nas circunstâncias específicas do caso — por exemplo, dose insuficiente de veneno ou erro
no manuseio da arma.
Nesse sentido, o canivete fechado é meio relativamente inidôneo: poderia
causar lesão se estivesse aberto ou arremessado, mas não o fez por intervenção imediata de
terceiros. Na verdade, o próprio braço e os punhos cerrados do apelado poderiam ser aptos
para produzir o resultado lesivo.
Somente a ineficácia absoluta do meio exclui a tipicidade, caracterizando crime
impossível. Se o meio é apenas relativamente ineficaz, subsiste o delito tentado, com redução
de pena prevista no art. 30, II, do CPM.
A jurisprudência é pacífica em exigir inidoneidade absoluta do meio para
configurar o crime impossível, também denominado de tentativa inidônea:
(...) 6. O crime impossível, também denominado tentativa inadequada, inidônea ou impossível,
caracteriza-se pela impossibilidade de ocorrência da consumação, seja em razão da
absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto, em observância da teoria
objetiva temperada, adotada pelo art. 17 do Código Penal. Entrementes, dentro da sistemática
da referida teoria, se os meios empregados ou o objeto do crime forem apenas relativamente
inidôneos a produzir o resultado representado pelo agente, haveria tentativa, uma vez que o
resultado somente não teria ocorrido por circunstância alheias à vontade do agente (CP, art.
14, II). (STJ. Habeas corpus n.º 351.194/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 2/6/2016, DJe 13/6/2016.)
(...) 6. A tentativa inidônea ocorre quando a conduta é absolutamente incapaz de gerar o
resultado ilícito, diante da total ineficácia dos meios empregados ou da completa
impropriedade do objeto - art. 32 do CPM. (STM. Apelação n.º 7000841-48.2021.7.00.0000,
Relator Ministro Marco Antônio de Farias, julgado em 9/6/2022, DJe 12/8/2022.)
Na doutrina, Guilherme de Souza Nucci afirma que "a lei penal exige que o
meio utilizado seja totalmente ineficaz, devendo-se avaliar a eficácia no caso concreto,
jamais teoricamente" (Nucci, G. S. Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2013, p. 71). Eugênio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli reforçam que a
inidoneidade deve ser aferida conforme o plano do autor e as circunstâncias específicas do
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fato: "a palavra 'absoluta', do art. 17 do CP, deve ser compreendida como 'total' no caso, mas
não em geral para qualquer caso, porque o conceito se anularia (...). Deve-se ter em conta o
plano do autor, vale dizer, a idoneidade deve ser valorada concretamente, e não no campo
abstrato" (ZAFFARONI, E. R; PIERANGELI, J. H. Da tentativa: doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, pp. 89-90).
A idoneidade do meio não se afere pela situação acidental de estar
momentaneamente inoperante ou não acionado, mas sim pela sua natureza e potencialidade
lesiva. Assim, o fato de o canivete estar fechado não o torna absolutamente inidôneo, apenas
relativamente ineficaz nas circunstâncias momentâneas. Caso não tivesse sido contido, o
apelado poderia abri-lo e golpear a vítima ou utilizá-lo como objeto contundente.
Ademais, competia à defesa demonstrar, de forma inequívoca, a ausência de
idoneidade do meio empregado, por se tratar de fato impeditivo da tipicidade. Assim, ao
sustentar que o instrumento era absolutamente ineficaz, incumbia-lhe produzir prova técnica
ou testemunhal capaz de comprovar tal alegação. Poderia, por exemplo, ter requerido a
apresentação do canivete — de propriedade do próprio apelado — e a realização de perícia,
para demonstrar que o objeto era pequeno, de difícil abertura com uma das mãos
imobilizadas, sem fio cortante, com defeito, ou sem potencial lesivo relevante. No entanto,
como já salientado, o instrumento não foi apreendido nem apresentado pela defesa, que
tampouco requereu sua perícia.
Ressalte-se que o entendimento ora adotado não representa rigor punitivista,
mas sim a concretização do dever estatal de proteção do bem jurídico, mediante resposta
proporcional à conduta penalmente relevante — especialmente no ambiente da caserna, onde
a disciplina e a prevenção assumem papel fundamental.
Dessa forma, considerando que o meio utilizado pelo apelado revela
inidoneidade apenas relativa, diante da possibilidade, ainda que remota, de causar lesão à
vítima, afasta-se a tese de crime impossível.
Superada essa questão, cumpre examinar se houve, de fato, início de execução
da lesão corporal tentada, ainda que o agente tenha sido imediatamente contido por terceiros,
circunstância decisiva para a configuração ou não da tentativa.
2.2. Da ausência de certeza do início da execução
Na tentativa, o elemento subjetivo consiste na vontade de consumar o crime,
frustrada por circunstâncias alheias à vontade do agente. Já o elemento objetivo exige o início
da execução do delito. No caso, a questão é saber se sacar um objeto cortante, enquanto o
agente é contido por terceiros, configura, por si só, o início da execução de uma lesão
corporal dolosa.
A prova testemunhal revelou inconsistências significativas quanto ao momento
da ação, à conduta do apelado e à natureza do meio utilizado, gerando dúvida razoável que
impede a condenação. As declarações prestadas em Juízo evidenciam a fragilidade fática da
acusação, especialmente quanto à movimentação do apelado e à eficácia do meio empregado.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O apelado confirmou que portava um canivete do tipo que se abre manualmente
“para fora”. Esclareceu que não poderia abri-lo por estar com a mão imobilizada, que o
objeto permaneceu fechado em seu bolso e que apenas o sacou, sem abri-lo e sem avançar
contra o ofendido (processo 7000103-02.2024.7.05.0005/PR, evento 56, VIDEO3, 18
minutos e 48 segundos e 39 minutos e 13 segundos).
O ex-Soldado de Segunda Classe Henrique da Rocha Claudino relatou que o
objeto era uma faca de bolso pequena, do tipo que se abre como um canivete, mas não
especificou se estava aberto ou fechado. Afirmou que viu o apelado empunhá-lo, embora
tenha observado apenas a mão dele, quando este já estava imobilizado pelo Soldado de
Segunda Classe Felipe, que segurou a mão do acusado e gritou “faca”. Disse que somente viu
o objeto na mão do apelado depois que ele já estava imobilizado (processo 7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO2, 11 minutos, 13 minutos, 15 minutos).
O Soldado de Segunda Classe Rodrigo Santos da Costa declarou que se tratava
de um canivete, sem especificar se estava aberto ou fechado. Disse que viu o Soldado Pedro
Felipe Santos Costa conter a mão do apelado que segurava o canivete, impedindo-o de se
movimentar, quando este já estava imobilizado por outro militar. Acrescentou que presenciou
o saque da arma e que a reação de contenção foi simultânea e imediata (processo 7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO3, 8 minutos e 34 segundos).
O Soldado de Segunda Classe Donni Donelli afirmou não ter visto o canivete,
mas apenas ouvido dizer que era um “canivetinho de bolso”. Alegou que escutou os gritos de
“faca” e que, ao se aproximar, o apelado já estava sendo contido, de modo que não viu o
objeto nem a ação de sacá-lo ou de movimentá-lo, mas soube que o apelado manteve o
canivete rente ao corpo, com os braços imobilizados (processo
7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO4, 7 minutos, 11 minutos e 14 minutos).
O Soldado de Segunda Classe Pedro Felipe Santos Costa declarou que o objeto
era uma faca, sem detalhar se estava aberta ou fechada. Informou que participou da contenção
do apelado, segurando-o pelo braço e gritando “faca”. Acrescentou que o apelado estava com
a faca parada na mão, sem movimentação de ataque (processo 7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO5, 6 minutos).
Por fim, o Soldado de Segunda Classe Ênio Francisco da Silva afirmou não ter
visto faca ou canivete, apenas ouvido alguém gritar “faca”. Ressaltou que não presenciou o
objeto nem a ação correspondente (processo 7000103-02.2024.7.05.0005/PR, evento 50,
VIDEO6, 11 minutos e 16 minutos).
Verifica-se, assim, consistência apenas parcial entre as declarações referentes ao
saque de uma arma branca. Não há certeza sobre a natureza do instrumento utilizado, que foi
referido, alternadamente, como faca ou canivete. Contudo, a incerteza determinante para a
solução do caso não é quanto ao meio empregado, mas reside na delimitação do iter
criminis (caminho do crime), especificamente na distinção entre atos preparatórios e início da
execução, conforme previsto no art. 30, II, do CPM.
O verbo nuclear do crime descrito no art. 209 do CPM é ofender. Para a
configuração da tentativa seria necessário que o apelado iniciasse a ação de ofender a
integridade física do ofendido, sendo interrompido por circunstâncias alheias à sua vontade.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entretanto, a prova demonstra que o ato de sacar o instrumento foi instantâneo e
imediatamente seguido da imobilização do apelado, antes que ele pudesse concretizar
qualquer movimento ofensivo.
O apelado afirma que o canivete estava fechado e que a sua mão direita estava
presa, o que o impedia de abri-lo ou de golpear o ofendido. As testemunhas corroboram essa
versão, indicando que o apelado foi imediatamente imobilizado pelo Soldado Pedro Felipe
Gomes, logo após o saque do canivete.
O Soldado Doni Donelli relata que não presenciou a ação, mas soube que o
apelado manteve o canivete rente ao corpo, com os braços imobilizados (processo 7000103-
02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO4, 7, 11 e 14 minutos). Rodrigo Santos da Costa
declara que viu o momento em que o apelado, já imobilizado por um “mata-leão”, sacou o
canivete e foi imediatamente contido pelo Soldado Pedro Felipe Santos Gomes (processo
7000103-02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO3, 8 minutos e 34 segundos). Este, por
sua vez, afirma que o apelado estava com a faca parada na mão, sem qualquer movimento de
ataque (processo 7000103-02.2024.7.05.0005/PR, evento 50, VIDEO5, 6 minutos).
Considerando que a conduta limitou-se à retirada do objeto do bolso, mantendo-
o próximo ao próprio corpo, sem tempo hábil para abri-lo ou dirigi-lo ao ofendido, não é
possível afirmar, com a segurança jurídica exigida, que o núcleo do tipo penal foi iniciado, ou
que houve intenção comprovada de ofender.
O Direito Penal não admite punição de atos meramente preparatórios ou de
condutas ambíguas, que possam representar simples ameaça, gesto reflexo de defesa, ou
reação a agressão mútua, mas não crime de lesão corporal.
A delimitação da fronteira entre o ato preparatório (impune) e o ato executório
(punível) demanda análise à luz das teorias sobre o início da execução, fundamentais para a
compreensão da tipicidade penal. As principais teorias são: a teoria subjetiva, a teoria
objetiva formal, a teoria objetiva material (ou individual-objetiva) e a teoria mista, que
combina critérios formais e materiais.
A teoria subjetiva (ou voluntarista), embora superada pela maioria dos
ordenamentos, considera suficiente o início da exteriorização do dolo. É uma teoria perigosa,
pois permite punir a simples intenção, sem exigência de lesão ou perigo real ao bem jurídico.
O CPM, ao exigir o início da execução (art. 30, II), adota critério predominantemente
objetivo, que requer a exteriorização concreta do desígnio criminoso.
A teoria objetiva formal define o ato executório como aquele que inicia a
realização do verbo nuclear do tipo penal. No crime de lesão corporal (“ofender a integridade
corporal”), o ato executório pode ser desferir o golpe ou praticar qualquer conduta que
efetivamente inicie a ofensa física. No caso, o apelado sacou um instrumento cortante, mas
foi contido antes de desferir qualquer golpe ou ameaça concreta. Pela ótica formal, a sua
conduta é meramente preparatória, pois o gesto de sacar o canivete fechado, estando
imobilizado, não constitui início de execução.
A teoria objetiva material (ou individual-objetiva), mais flexível, adotada por
parte da doutrina contemporânea — como Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli
(Da tentativa: doutrina e jurisprudência, RT, 2010) — considera ato executório aquele que,
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ainda que não realize diretamente o verbo típico, coloca o bem jurídico em perigo imediato e
concreto, demonstrando a idoneidade do ato para lesionar.
De acordo com Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, “não se
pune a tentativa quando o comportamento do agente, embora exteriorize a intenção
criminosa, não se revela como ato executório objetivamente idôneo à produção do resultado
lesivo.” (Apontamentos de Direito Penal Militar, v. 1, Saraiva, 2023, p. 134). No mesmo
sentido: NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcello. Apontamentos de
Direito Penal Militar – Parte Geral, Saraiva, 2023.
Nessa ótica, impõe-se questionar: o simples saque do canivete fechado,
enquanto o apelado estava imobilizado e imediatamente contido por terceiros, seria suficiente
para colocar em risco a integridade física do ofendido, de modo inequívoco e iminente? A
resposta é negativa. A incerteza fática dos autos impede a conclusão de que houve início da
execução. Se o meio era um canivete fechado, que exigia movimento adicional para ser
acionado, e o apelado estava com movimentos restritos, a conduta de apenas sacar o canivete
não colocou o bem jurídico em perigo imediato, à luz dos critérios objetivos. Seria
necessário, ao menos, iniciar o movimento de abertura ou de ataque, o que foi impedido pela
contenção simultânea.
Assim, o ato de sacar o canivete, em contexto de retorsão e imediata contenção,
situa-se no liminar entre preparação e execução, não configurando ato executório
inequívoco. Diante da dúvida sobre investida ou mera exibição do objeto como gesto de
coação, a conduta deve ser tida como preparatória ou, à luz do in dubio pro reo, como
insuficientemente comprovada para caracterizar tentativa.
A breve ameaça decorrente do saque instantâneo — prontamente interrompido
— não é apta a configurar tentativa punível. Com o instrumento fechado e a mão do réu
contida, inexiste início de execução, permanecendo o gesto no campo dos atos preparatórios.
O princípio da ofensividade exige lesão efetiva ou risco concreto ao bem
jurídico. Diante das circunstâncias fáticas (imobilização do agente) e das características do
objeto (canivete fechado, de abertura manual), não há ato voltado à lesão nem criação de
perigo real. Subsiste, portanto, dúvida insuperável quanto à tipicidade da conduta, afastando-
se a tentativa.
No âmbito penal, a condenação demanda prova robusta, inequívoca e suficiente
acerca da autoria, materialidade e tipicidade. A divergência probatória, documental e
testemunhal, impede a conclusão segura de que houve transposição dos atos preparatórios
para os executórios.
Persistem dúvidas relevantes: o apelado chegou a movimentar o objeto em
direção à vítima? O canivete estava aberto, apto a causar lesão, ou fechado, exigindo ação
adicional para torná-lo idôneo?
Sem elementos concretos que confirmem o uso imediato e eficaz do
instrumento, impõe-se a solução mais favorável ao acusado, conforme o in dubio pro reo e a
presunção de inocência. Cabe à acusação comprovar a culpabilidade, e, inexistindo prova
judicializada da efetiva periculosidade do ato, mantém-se a absolvição como medida de rigor.
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O crime tentado pressupõe exteriorização inequívoca da conduta, próxima do
núcleo do tipo, o que não se verificou nem se comprovou nos autos.
Diante da insuficiência probatória quanto ao início da execução, deve
prevalecer a presunção de inocência. A sentença recorrida, ao reconhecer a fragilidade do
conjunto probatório, distinguiu atos preparatórios e atos executórios e destacou a
inidoneidade do instrumento. O Ministério Público Militar, em seu recurso, não conseguiu
infirmar a conclusão central do juízo de origem: a existência de dúvida razoável sobre a
subsunção fática.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação interposto
pelo Ministério Público Militar e de negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida,
que absolveu o Soldado João Victor Felissíssimo da prática do crime descrito no art.
209, caput, c/c o art. 30, II, do CPM, com fundamento no art. 439, "e", do CPPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381803v8 e do código CRC 91d7bc8f.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 20/03/2026, às 15:40:10
7000103-02.2024.7.05.0005
40001381803 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR